Tribunal: CARF
Processo: 10872.720177/2018-58
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARMELINA CALABRESE
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-04-14

Ementa:
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Período de apuração: 01/01/2013 a 31/12/2015
COMPETÊNCIA DO AFRFB. CARACTERIZAÇÃO DO VÍNCULO EMPREGATÍCIO
O Auditor Fiscal da Receita Federal do Brasil -AFRFB é competente para desclassificar relações contratuais formalizadas como contratos civis de prestação de serviços, quando constata que houve, na realidade, a prestação de serviços por segurados empregados, em face da presença das razões de fato e de direito que caracterizem o segurado como empregado, nos termos da legislação previdenciária.
AUTO DE INFRAÇÃO. LOCAL DE VERIFICAÇÃO DA FALTA. LAVRATURA. JURISDIÇÃO DIVERSA DO DOMICÍLIO TRIBUTÁRIO DO CONTRIBUINTE. NULIDADE. INEXISTÊNCIA.
Não enseja a nulidade do lançamento a lavratura de auto de infração fora do domicílio do contribuinte. O art. 10 do Decreto 70.235, de 1972 preleciona que o auto de infração será lavrado no local da verificação da falta. O local de verificação da falta não significa o local de ocorrência do fato gerador da obrigação, tampouco a localidade em que a infração foi praticada, mas sim onde ela foi constatada pela autoridade fiscal, mesmo que esta tenha exercício em unidade com jurisdição diversa do domicílio tributário do sujeito passivo. Observância da Súmula CARF no 6 e 27.
DECADÊNCIA. CARACTERIZAÇÃO DE DOLO.
Caracterizada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação, a contagem do prazo decadencial rege-se pelo art. 173, inciso I, do CTN (Súmula CARF no 72).
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA SOLIDÁRIA. INTERESSE COMUM.
As pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação principal possuem responsabilidade solidária, nos termos do inciso I do art. 124 do CTN, em relação ao crédito tributário lançado de ofício.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA TRIBUTÁRIA.
Responde solidariamente com a pessoa jurídica autuada pelos créditos tributários aquele que, detendo o poder decisório sobre a empresa, agiu com excesso de poderes e/ou infração à lei, nos termos do artigo 135, III, do CTN.

Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2013 a 31/12/2015
CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA POR INTERPOSTA EMPRESA. OCORRÊNCIA DOS ELEMENTOS CARACTERIZADORES DA RELAÇÃO DE EMPREGO. EXIGÊNCIA DAS CONTRIBUIÇÕES SOBRE REMUNERAÇÃO PAGA A SEGURADO EMPREGADO.
O fisco, ao constatar a ocorrência da relação empregatícia, dissimulada em contratação de pessoa jurídica, deve desconsiderar o vínculo pactuado e exigir as contribuições sociais sobre remuneração de segurado empregado.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA.
A constatação da conduta intencional dolosa do contribuinte com o objetivo de diminuir o recolhimento de contribuições devidas autoriza a aplicação da multa de ofício qualificada.
MULTA QUALIFICADA. RETROATIVIDADE BENIGNA. REDUÇÃO A 100%.
O inciso VI, §1o, do art. 44 da Lei n. 9.430/96, deve ser aplicado, retroativamente, tratando-se de ato não julgado definitivamente, conforme o art. 106, inciso II, alínea ‘c’, do CTN.

Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/01/2013 a 31/12/2015
SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. RECURSO VOLUNTÁRIO.
A suspensão da exigibilidade do crédito tributário é efeito que decorre direta e automaticamente da interposição de recurso voluntário, nos do art. 150, III, do Código Tributário Nacional, prescindindo de decisão a respeito por parte do CARF.
INTIMAÇÕES EM NOME DO ADVOGADO NO PAF. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA CARF No10.
No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço de advogado do sujeito passivo.
JUNTADA DE PROVAS. PRECLUSÃO.
A prova documental deve ser apresentada na impugnação, precluindo o direito de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, exceto quando justificado por motivo legalmente previsto.
SOLICITAÇÃO DE SESSÃO DE JULGAMENTO PRESENCIAL E SUSTENÇÃO ORAL
A solicitação de sessão de julgamento presencial e pedido de sustentação oral deverá ser requerido por meio de Carta de Serviços do CARF, no prazo regulamentar definido no Regulamento Interno do CARF, não sendo da competência do colegiado tal decisão.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10872.720177/2018-58
ACÓRDÃO
2302-004.399 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
4 de março de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
PLAYTV TELEVISAO LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Período de apuração: 01/01/2013 a 31/12/2015

COMPETÊNCIA DO AFRFB. CARACTERIZAÇÃO DO VÍNCULO EMPREGATÍCIO
O Auditor Fiscal da Receita Federal do Brasil -AFRFB é competente para
desclassificar relações contratuais formalizadas como contratos civis de
prestação de serviços, quando constata que houve, na realidade, a
prestação de serviços por segurados empregados, em face da presença das
razões de fato e de direito que caracterizem o segurado como empregado,
nos termos da legislação previdenciária.
AUTO DE INFRAÇÃO. LOCAL DE VERIFICAÇÃO DA FALTA. LAVRATURA.
JURISDIÇÃO DIVERSA DO DOMICÍLIO TRIBUTÁRIO DO CONTRIBUINTE.
NULIDADE. INEXISTÊNCIA.
Não enseja a nulidade do lançamento a lavratura de auto de infração fora
do domicílio do contribuinte. O art. 10 do Decreto 70.235, de 1972
preleciona que o auto de infração será lavrado no local da verificação da
falta. O local de verificação da falta não significa o local de ocorrência do
fato gerador da obrigação, tampouco a localidade em que a infração foi
praticada, mas sim onde ela foi constatada pela autoridade fiscal, mesmo
que esta tenha exercício em unidade com jurisdição diversa do domicílio
tributário do sujeito passivo. Observância da Súmula CARF no 6 e 27.
DECADÊNCIA. CARACTERIZAÇÃO DE DOLO.
Caracterizada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação, a contagem do
prazo decadencial rege-se pelo art. 173, inciso I, do CTN (Súmula CARF no
72).
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA SOLIDÁRIA. INTERESSE COMUM.
As pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato
gerador da obrigação principal possuem responsabilidade solidária, nos
Fl. 3996
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.399 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720177/2018-58
2
termos do inciso I do art. 124 do CTN, em relação ao crédito tributário
lançado de ofício.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA TRIBUTÁRIA.
Responde solidariamente com a pessoa jurídica autuada pelos créditos
tributários aquele que, detendo o poder decisório sobre a empresa, agiu
com excesso de poderes e/ou infração à lei, nos termos do artigo 135, III,
do CTN.
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2013 a 31/12/2015
CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA POR INTERPOSTA EMPRESA.
OCORRÊNCIA DOS ELEMENTOS CARACTERIZADORES DA RELAÇÃO DE
EMPREGO. EXIGÊNCIA DAS CONTRIBUIÇÕES SOBRE REMUNERAÇÃO
PAGA A SEGURADO EMPREGADO.
O fisco, ao constatar a ocorrência da relação empregatícia, dissimulada em
contratação de pessoa jurídica, deve desconsiderar o vínculo pactuado e
exigir as contribuições sociais sobre remuneração de segurado empregado.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA.
A constatação da conduta intencional dolosa do contribuinte com o
objetivo de diminuir o recolhimento de contribuições devidas autoriza a
aplicação da multa de ofício qualificada.
MULTA QUALIFICADA. RETROATIVIDADE BENIGNA. REDUÇÃO A 100%.
O inciso VI, §1o, do art. 44 da Lei n. 9.430/96, deve ser aplicado,
retroativamente, tratando-se de ato não julgado definitivamente,
conforme o art. 106, inciso II, alínea ‘c’, do CTN.
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/01/2013 a 31/12/2015
SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. RECURSO
VOLUNTÁRIO.
A suspensão da exigibilidade do crédito tributário é efeito que decorre
direta e automaticamente da interposição de recurso voluntário, nos do
art. 150, III, do Código Tributário Nacional, prescindindo de decisão a
respeito por parte do CARF.
INTIMAÇÕES EM NOME DO ADVOGADO NO PAF. IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA CARF No10.
Fl. 3997
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.399 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720177/2018-58
3
No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao
endereço de advogado do sujeito passivo.
JUNTADA DE PROVAS. PRECLUSÃO.
A prova documental deve ser apresentada na impugnação, precluindo o
direito de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, exceto
quando justificado por motivo legalmente previsto.
SOLICITAÇÃO DE SESSÃO DE JULGAMENTO PRESENCIAL E SUSTENÇÃO
ORAL
A solicitação de sessão de julgamento presencial e pedido de sustentação
oral deverá ser requerido por meio de Carta de Serviços do CARF, no prazo
regulamentar definido no Regulamento Interno do CARF, não sendo da
competência do colegiado tal decisão.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer dos
Recursos Voluntários, em rejeitar as preliminares e, no mérito, por maioria de votos, dar-lhes
provimento parcial para reduzir a multa qualificada para o percentual de 100% (cem por cento),
nos termos da Lei no 14.689, de 2023. Vencido o conselheiro Roberto Carvalho Veloso Filho, que
votou por dar provimento ao recurso. Votaram pelas conclusões as conselheiras Angélica Carolina
Oliveira Duarte Toledo e Rosane Beatriz Jachimovski Danilevicz.

Assinado Digitalmente
Carmelina Calabrese – Relator

Assinado Digitalmente
JOHNNY WILSON ARAUJO CAVALCANTI – Presidente
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Alfredo Jorge Madeira Rosa,
Angelica Carolina Oliveira Duarte Toledo, Carmelina Calabrese, Roberto Carvalho Veloso Filho,
Rosane Beatriz Jachimovski Danilevicz, Johnny Wilson Araujo Cavalcanti (Presidente).

RELATÓRIO
Fl. 3998
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.399 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720177/2018-58
4
Trata-se de Recurso Voluntário contra decisão proferida no Acórdão no 11-63.348 -
7a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Recife (PE), que julgou
improcedente o conjunto de impugnações apresentadas, mantendo o crédito tributário lançado
conforme Autos de Infração – AI, lavrados em nome da empresa acima identificada e, também,
mantendo a responsabilização solidária do Sr. Fábio Luís Lula da Silva pelo crédito tributário
constituído:
Auto de Infração – AI, e-fls. 2 a 17, referente a contribuição previdenciária da
Empresa e do Empregador e da Contribuição do Grau de Incidência de Incapacidade Laborativa
Decorrente dos Riscos do Ambienta de Trabalho – GILRAT, sobre valores pagos a segurados, tidos
pela fiscalização, como segurados empregados e não oferecidos à tributação, período e
01/01/2013 a 31/12/2015, no montante total de R$ 5.275.250,76, incluindo multa e juros.
Auto de Infração – AI, e-fls. 18 a 42, referente a Contribuição para outras Entidades
e Fundos, sobre valores pagos a segurados, tidos pela fiscalização, como segurados empregados e
não oferecidos à tributação, no valor de R$ 1.070.060,36, no qual foram lançadas contribuições ao
SESC, INCRA, SEBRAE e Salário Educação, incluindo multa e juros.
PROCEDIMENTO FISCAL
De acordo com o contido no Relatório Fiscal, e-fls. 43 a 273, os exames efetuados
ao longo do procedimento fiscal demonstram que o sujeito passivo possuía um planejamento
tributário abusivo, visando omitir fatos geradores de contribuições previdenciárias, no qual havia
dissimulação do pagamento de remuneração a segurados empregados como se fosse prestação de
serviço por pessoas jurídicas.
Além da falta de recolhimento das contribuições previdenciárias devidas (empresa e
outras entidades e fundos), o planejamento tributário abusivo também objetivou a redução na
tributação dos rendimentos auferidos pelos empregados, na medida em que a tributação nas
interpostas pessoas jurídicas é menor do que a tributação incidente sobre os rendimentos
recebidos pelas pessoas físicas (empregados). Ou seja, a evasão fiscal foi praticada pelos diretores
da GAMECORP em conluio com os empregados dissimulados como pessoas jurídicas.
O Relatório Fiscal descreve suspeitas de ilícitos tributários envolvendo empresas
associadas a Fábio Luís Lula da Silva, filho do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. As
investigações da Operação Lava Jato apontam que essas empresas podem ter sido beneficiárias de
recursos sob apuração.
O processo de auditoria foi conduzido a partir de registros contábeis enviados ao
SPED, especialmente os Livros Diário no 09, 11 e 12 (2013 a 2015). Foram também analisados
extratos bancários obtidos pelo Ministério Público Federal (MPF) por meio da quebra de sigilo
bancário. A movimentação financeira validada com os dados oficiais das instituições financeiras
revelou que, durante o período, a GAMECORP operou apenas com o Banco Safra e o Banco do
Brasil, sem apresentar divergências formais nas declarações.
Fl. 3999
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.399 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720177/2018-58
5
ORGANIZAÇÕES SOCIETÁRIAS
O contribuinte GAMECORP tem como acionistas a empresa Telemar Internet Ltda.,
com 35% do capital social (este acionista foi incorporado em 02/02/2015 pela Oi Internet S/A, e a
BR4 Participações, com 65% do capital social da GAMECORP (66,66% da BR4 Participações
pertencem à G4 Entretenimento e Tecn. Dig. Ltda., que por sua vez é 50% de titularidade de FÁBIO
LUÍS LULA DA SILVA.
No contexto da fundação e estruturação da GAMECORP, apurou-se que em apenas
50 dias após sua criação, a empresa recém-criada, sem quaisquer profissionais com experiência na
área de atuação, recebeu um investimento de R$ 5.625.000,00 de empresas do Grupo Oi (Telemar
e Tele Norte Participações). Executivos do Grupo Oi, como Marcos Adriano Veiga Silva e Marco
Norci Schroeder, passaram a ocupar cargos de liderança na GAMECORP, em muitos casos
mantendo simultaneamente funções nas duas organizações.
O Grupo OI investiu em empresa recém-criada, sem profissionais quaisquer com
experiência na área de atuação, e na qual inseriu mão de obra própria. Apesar da intimação
expressa, a Oi Móvel não esclareceu o motivo de ter investido tal soma em empresa que não
possuía nenhum empregado sequer, e tampouco gozava de qualquer reputação profissional no
mercado, limitando-se a alegar que se tratava de valor irrelevante investido pela empresa.
Relata que em 2008, o então presidente Lula assinou o Decreto no 6.654, que
permitiu a fusão da Brasil Telecom com a Oi, criando o GRUPO OI. Acrescenta que Fábio Luís Lula
da Silva, era diretor-presidente da GAMECORP, empresa que recebeu altos valores do GRUPO OI e
que Marco Norci Schroeder, executivo influente da Oi, também atuava no conselho da
GAMECORP, indicando ligação direta entre as empresas.
A situação fática é que o Grupo OI, investidor através da empresa TELEMAR
INTERNET, tem um representante no conselho de administração da investida, GAMECORP. Ao
longo de todo o período de 2006 até a data do levantamento. MARCO NORCI sempre ocupou
posições de destaque e influência dentro do GRUPO OI, além de participar do conselho de
administração da GAMECORP, com poderes para administrar a empresa.
Trata-se da caracterização de empresas ligadas, as do GRUPO OI, sobre as quais
MARCO NORCI exercia e ainda exerce forte influência, e o sujeito passivo, onde MARCO NORCI
fazia parte do conselho de administração.
O executivo do Grupo Oi, como Marcos Adriano Veiga Silva, saiu de empresas do
Grupo OI e tornou-se diretor financeiro da GAMECORP e Marco Norci Schroeder, atuou
simultaneamente na Oi e na GAMECORP, exercendo, no mínimo, até abril 2017, o cargo de
conselho de administração da GAMERCORP, em paralelo com suas atividades no Grupo OI.
Constata que Marcos Adriano Veiga Silva, diretor financeiro da GAMECORP,
também trabalhou na TELEMAR NORTE LESTE, outra empresa do grupo. De 2007 a 2011, entre
90% e 98% da receita da GAMECORP veio de empresas ligadas à Oi, conforme verificado no exame
Fl. 4000
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.399 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720177/2018-58
6
da documentação suporte dos negócios celebrados, o que aponta possível favorecimento
comercial.
Prossegue relatando que em 2010 e 2011, surgiram na mídia denúncias sobre
possível tráfico de influência envolvendo Fábio Luís Lula da Silva e o GRUPO OI, sendo que após, a
GAMECORP passou a receber receitas de outros clientes relevantes, como a Cervejaria Petrópolis,
também investigada na Operação Lava Jato. Mesmo assim, as empresas do GRUPO OI
continuaram respondendo por cerca de 60% do faturamento da GAMECORP.
Entre 2013 e 2015, a Oi Móvel e a TNL PCS S.A. pagaram juntas cerca de R$ 27
milhões à GAMECORP, sendo ambas presididas por Marco Norci Schroeder, evidenciando sua
influência direta nas empresas pagadoras.
Apesar de receitas elevadas e clientes relevantes, a GAMECORP apresentou
prejuízos acumulados durante todo o período analisado. A empresa é uma S.A. de capital fechado,
optante pelo lucro real, com apuração anual e recolhimentos mensais por estimativa. Segundo
documentos fiscais (DIPJ, LALUR, LACS, ECF/SPED):
2013: lucro fiscal de R$ 74.376,01, com prejuízo acumulado de R$ 8.201.821,30;
2014: lucro fiscal de R$ 204.670,47, com prejuízo acumulado de R$ 8.108.572,54;
2015: lucro fiscal de R$ 2.694.155,56, com prejuízo acumulado de R$ 7.300.325,87.
Os registros contábeis revelam que a empresa possui despesas muito altas com
serviços contratados de outras pessoas jurídicas, consumindo uma fatia atípica da receita e
contribuindo para a manutenção dos prejuízos.
Além disso, a GAMECORP contratou as empresas G4 Entretenimento e LLF
Participações, que operavam sob lucro presumido e Simples Nacional, respectivamente. Juntas,
receberam R$ 2.800.000,00 e distribuíram R$ 2.948.000,00 em lucros isentos ao sócio Fábio Luís
Lula da Silva, conforme declarado em seu IRPF.
A análise dos contratos e documentos fiscais aponta que a GAMECORP foi tratada
de forma privilegiada pelas empresas do GRUPO OI, sem concorrência, sem cotação de preços e
com pagamentos superiores ao contratado ou ao valor de mercado. Em alguns casos, a prestação
de serviços pela GAMECORP não foi comprovada, e houve uso de infraestrutura e mão de obra de
terceiros, sem que a empresa detivesse os ativos ou os meios de produção.
Exemplos disso incluem contrato com a Cervejaria Petrópolis, em que os ativos
foram fornecidos pela contratante, cedidos à GAMECORP por comodato, e retornaram à tomadora
após o término e contrato com a Oi Móvel, em que a infraestrutura usada foi da Brasil Telecom,
do mesmo grupo da contratante.
Diante disso, a GAMECORP se apresenta como uma pessoa jurídica que não possui
os meios para produzir o que vende, seja com capital ou com o trabalho. Que terceiriza
integralmente seus meios de produção, inclusive ativos e mão de obra, obtendo lucro pela
Fl. 4001
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.399 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720177/2018-58
7
diferença entre o preço de venda e o custo terceirizado, sem capacidade operacional própria.
Além destas constatações, também se evidencia que toda a receita auferida nestas condições teve
emissão de Nota Fiscal, todos os valores recebidos em conta corrente bancária foram oferecidos à
tributação e houve o devido pagamento de tributos.
Nesse mesmo período, segundo a fiscalização, a GAMECORP simulou a contratação
de pessoas jurídicas para prestação de serviços diversos. Em geral, trata-se de planejamento
tributário que visa o não pagamento de contribuições previdenciárias sobre as remunerações mais
relevantes pagas pela empresa, representada pelos seus diretores (operacional, comercial,
financeiro entre outros). Os exames realizados demonstram que de fato se trata do pagamento de
remuneração a estas pessoas, que efetivamente trabalharam e receberam salários condizentes
com o praticado pelo mercado.
No entanto, no caso de Fábio Luís Lula da Silva, os valores pagos superavam
significativamente os padrões praticados em empresas comparáveis. A fiscalização constata que
até abril de 2013, a remuneração de Fábio Luís Lula da Silva, diretor-presidente e Marcos Adriano,
diretor financeiro da GAMECORP, recebiam remunerações semelhantes entre 25 e 30 mil reais
mensais, pois desempenhavam funções semelhantes. A partir de maio de 2013, a remuneração de
Fábio Luís subiu para cerca de R$ 90 mil reais mensais, um aumento de 270%, sem que houvesse
qualquer mudança nas suas funções ou complexidade dos serviços prestados.
Em março de 2015, o valor foi reduzido para R$ 45 mil reais mensais, ainda
representando 162% da remuneração para o diretor financeiro, Marcos Adriano. Mesmo após
diversas intimações e diligências fiscais, não foram apresentadas justificativas ou provas que
explicassem esses aumentos salariais.
Esclarece que as empresas prestadoras de serviços foram constituídas e contratadas
com a finalidade de prestar serviços exclusivamente para a GAMECORP, não possuindo outros
clientes ou foi formada por ex-funcionários da empresa contratante, evidenciando-se claramente
a intenção de dissimular a relação de emprego. Mesma situação se verifica em casos em que a
empresa prestadora não possui quaisquer funcionários, sendo formada apenas pelos sócios
prestadores do serviço.
Segue o relatório fiscal informando que as situações acima descritas foram
identificadas em larga escala nos exames efetuados neste procedimento fiscal. Examinando as
despesas informadas nas Demonstrações dos Resultados do Exercício (DRE) pelo contribuinte
GAMECORP, constatam-se desde o início do período em exame valores relevantes aplicados nos
serviços prestados por terceiros, os quais representam 55% das despesas com empregados em
2013; 56% em 2014 e 271% em 2015, evidenciando de forma clara a baixa utilização de mão de
obra própria desde 2013, que foi trocada pela contratação quase que total de pessoas jurídicas ao
longo destes três anos (arquivo DRE GAMECORP, em anexo).
Tais despesas com mão de obra, saíram de salários de empregados para despesas
com terceiros - pessoas jurídicas, mencionando que as empresas G4 Entretenimento e LLF
Fl. 4002
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.399 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720177/2018-58
8
Participações, são as que receberam os maiores valores, acima daqueles pagos à demais
prestadoras de serviços, cujo interveniente anuente, prestador de serviços em ambos os casos, é o
diretor presidente da contratante GAMECORP, Fábio Luís Lula da Silva, que contrata a si mesmo
através dessas duas prestadoras de serviços, para prestar os mesmos serviços que já exerce na
tomadora na qualidade de diretor presidente da GAMECORP.
Essa prática revela conflito de interesses e simulação de vínculo. Além disso, a
GAMECORP terceirizou quase todas as suas atividades, mantendo apenas funções administrativas
internas, o que contrasta com o aumento de 25% na receita entre 2013 e 2015, período em que
houve uma redução de 60% no número de empregados.
Nesse contexto, o relatório fiscal traz as seguintes ponderações sobre as empresas
G4 Entretenimento e LLF Participações:
G4 ENTRETENIMENTO E LLF PARTICIPAÇÕES
Cita que a G4 ENTRETENIMENTO E TECNOLOGIA DIGITAL LTDA possui limitada
capacidade produtiva e nenhuma estrutura para prestar os serviços que vende, em regra
terceirizando com outras empresas e profissionais liberais do mercado a produção de produtos e
serviços pela mesma vendidos. Também em regra, a diferença entre o custo destas terceirizações
e os preços de venda dos produtos ao cliente final é muito elevada, conforme descrito no processo
10872-720.389/2017-54, pagando valores muito acima do custo de aquisição de outros produtos e
serviços, fazendo parte do grupo de interesse de Fábio Luís Lula da Silva, citando, algumas dessas
empresas como GOL MÓBILE PROD. E SERV. DE TERC. DA INF. LTDA., que pagou por serviços cuja
prestação não foi comprovada.
Cita outras empresas como a Iguatemi Empresa de Shopping Centers, Instituto Luiz
Inácio Lula da Silva, G4 Entretenimento e Tecnologia Digital e LLF Participações Eireli, sendo que as
últimas duas o acionista administrador é o diretor da GAMECORP, Fábio Luís Lula da Silva, o qual
evidentemente, tem interesse nas duas pontas de transações, e, posteriormente, recebe
distribuição de lucros isenta de tributação e cerca de R$ 2.900.000,00 no período de 2013 a 2015.
Especifica, ainda, que apesar das três empresas serem controladas por Fábio Luís, o
repasse dos valores à empresas G4 e LLF foi necessário pois a GAMERCORP é empresa optante
pela apuração do lucro pela sistemática do lucro real, e, apresentando prejuízo em todo o período
de 2013 a 2015, não poderia efetuar a distribuição de lucros isenta de tributação, O pagamento de
remuneração ao diretor presidente na forma de pró-labore estaria sujeito a incidência de
contribuições previdenciárias, o que não seria interessante.
Alude, a autoridade fiscal, que foi feita a opção pela simulação da contratação de
pessoas jurídicas G4 ENTRETENIMENTO e LLF PARTICIPAÇÕES, cujos valores pagos pela prestação
de serviço são na verdade rendimentos pagos ao administrador das três empresas, FÁBIO LUÍS
LULA DA SILVA. Assim a GAMECOIRP terceiriza atividades que não parte do seu objeto social, tais
como segurança, alguns assuntos técnicos específicos na área de informática, produções artísticas,
locação e manutenção de equipamentos, marketing, entre outras.
Fl. 4003
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.399 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720177/2018-58
9
No caso, conforme relatado, e-fls. 62, as empresas G4 ENTRETENIMENTO E
TECNOLOGIA DIGITAL LTDA e LLF PARTICIPAÇÕES EIRELI foram contratadas para prestar serviços
de gestão operacional, administrativa e financeira, atividades essenciais e básicas para o
atingimento dos objetivos sociais da empresa. Menciona que a terceirização da gestão
operacional, atividade básica de seu funcionamento, pressupõe que o prestador de serviço se
harmonize à organização da contratante, à sua dinâmica e cultura.
Afirma que das análises efetuadas demonstram que GAMECORP, que tem FÁBIO
LUÍS, como diretor presidente, recebendo remuneração para exercer suas funções estatutárias,
dentre as quais estão a gestão administrativa e operacional da empresa, contratou a prestadora
G4 ENTRETENIMENTO e também a prestadora LLF PARTICIPAÇÕES para prestar estes mesmos
serviços, de gestão administrativa e operacional da GAMECORP, no entanto, nenhuma das duas
empresas contratadas tem estas atividades em seu objeto social, e tampouco mão de obra ou
experiência profissional distinta na área. Os rendimentos foram recebidos na pessoa de Fábio Luís,
no período de 01/2013 a 01/2015, através da G4 ENTRETENIMENTO e, a partir de 02/2015, o
diretor presidente passou a utilizar a empresa LLF PARTICIPAÇÕES para continuar a receber sua
remuneração, de forma contínua e em valores relevantes.
Acentua que os serviços foram prestados por estas duas empresas, G4 e LLF, na
pessoa de Fábio Luíz, o qual, desta forma, contratou a si mesmo através de duas empresas
diferentes no período, de forma contínua e não cumulativa, recebendo remuneração para
executar as mesmas atividades que realizava enquanto diretor presidente da contratante
GAMECORP, sendo uma situação atípica, visto que não há propósito negocial nas contratações,
indicando que as mesmas foram feitas para dissimular o pagamento de rendimentos ao diretor
presidente, visando reduzir a incidência de contribuições previdenciárias devidas pelo sujeito
passivo.
Destaca que, examinando os registros contábeis de diferentes empresas, constata-
se que o mesmo contador, JOÃO MUNIZ LEITE, prestou serviços à G4, à LLF e à GAMECORP, além
de diversas outras empresas ligadas ao grupo econômico de FÁBIO LUÍS. Desta forma, as
prestadoras de serviços se utilizam da infraestrutura e mão de obra da mesma pessoa física que
presta serviços à tomadora, garantindo maior sintonia e coerência entre as formalizações
necessárias.
Salienta que a atividade da GAMECORP está centrada no desenvolvimento e gestão
de canais para distribuição de TV por assinatura, na produção de programas de televisão,
cinematográficos e áudios visuais, na comercialização de anúncios e direito de distribuição de
filmes. O objeto social e a capacitação dos poucos empregados da empresa contratada G4, estão
relacionadas as atividades ligadas à informática e, pelas informações prestadas em GFIP, de
10/2015 a 05/2016, a empresa permaneceu sem nenhum empregado. A partir de 06/2016 até
03/2018, a empresa manteve em média apenas um empregado e informou a remuneração paga
ao sócio Fábio Luís Lula da Silva. A partir de 04/2018, a empresa novamente passa a ficar sem
empregados, informando apenas o sócio.
Fl. 4004
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.399 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720177/2018-58
10
Por sua vez, a empresa LLF Participações, nem sempre possuiu empregados à
época. Sendo a atividade principal a de suporte técnico, manutenção e outros serviços de
tecnologia da informação. Sendo que foram informadas, a partir de 01/2015, as atividades
secundárias de marketing e a preparação de documentos de apoio administrativo.
Assim, concluiu a autoridade fiscal que nenhuma das duas empresas utilizadas pelo
diretor presidente, para receber suas remunerações, tem por objeto social os serviços que foram
contratados pela GAMECORP, de gestão operacional e administrativa, além de não haver mão de
obra capacitada para prestar os serviços vendidos e que além dessas evidências, constata-se que
as empresas ligadas G4 e LLF foram as maiores prestadoras de serviços, no período, à GAMECORP,
tendo recebido cerca de R$ 2.800.000,00, muito acima dos demais contratados.
Outro ponto ressaltado no Relatório Fiscal é a constatação que existe pagamento de
valores constantes em todo o período, inclusive com 13o salário, pactuado em contrato, indicando
que se trata de uma relação de emprego, dissimulada como prestação de serviço por pessoas
jurídicas. Foram confirmados na conta corrente bancária do contribuinte todas as despesas
contabilizadas sendo o valor efetivo do fato gerador apurado o valor bruto das Notas Fiscais.
INEXISTÊNCIA FÁTICA DAS PRESTADORAS DE SERVIÇOS
Aponta o relatório que os dados constantes no cadastro da Secretaria da Receita
Federal do Brasil – SRFB consta que na empresa G4, tem como sócios Fábio Luís Lula da Silva, Kalil
Bittar integrante do Conselho de Administração da contratante GAMECORP, e seu irmão Fernando
Bittar. A prestadora LLF Participações, constata-se que o único sócio é o diretor presidente da
tomadora dos serviços, Fábio Luís Lula da Silva. Em 2015, o sócio Kalil Bittar saiu da sociedade, que
passou a ser empresa individual de responsabilidade limitada (EIRELI). Também fazia parte, da
sociedade o irmão de Fábio, Luís Claúdio Lula da Silva.
No domicílio tributário informado pela prestadora de serviços LLF Participações à
SRFB existem apenas um terreno vazio, murado, com uma antena parabólica instalada, sem
nenhum vestígio da empresa. Intimada para prestar esclarecimentos, informa que não possui
documentos referentes ao uso desse domicílio informado à Receita Federal. Posteriormente a
GAMECORP apresentou um contrato de locação de dois terrenos, tendo sido encerrado o aluguel
em 12/2015. Intimado outras vezes, a LLF informa que o terreno era locado pela tomadora
GAMECORP e que a prestação de serviços, por parte da LLF, se dava pela GAMECORP ou de forma
remota.
Segue o relatório com as informações conforme trechos transcritos abaixo:
3.1.42. Em atendimento ao TIF 01, item 02 (arquivo TIF LLF em anexo), para
esclarecer e apresentar a documentação comprobatória da rotina de trabalho do
sócio FÁBIO LUÍS LULA DA SILVA, determinando as funções exercidas por esta
pessoa na empresa GAMECORP, definindo em que local FÁBIO LUÍS LULA DA SILVA
prestou serviços à GAMECORP; qual era o horário cumprido por ele; quais foram os
equipamentos utilizados por FÁBIO e a quem estes pertenciam, a prestadora de
Fl. 4005
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.399 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720177/2018-58
11
serviços esclarece que o sócio não tinha horário a ser cumprido, o trabalho era
desenvolvido de forma presencial ou remota, utilizando-se de computadores,
notebook e smartphones (arquivo RESP TIF 01 LLF, página 01, 4° parágrafo, em
anexo). A GAMECORP não respondeu a esta mesma intimação, feita no TIF
06_2018, item 01 (arquivo TIF em anexo).
3.1.43. Visto que a prestadora de serviços LLF é inexistente de fato, o serviço só
poderia ser prestado no estabelecimento da GAMECORP, conforme inclusive
atestado pela prestadora de serviços LLF (arquivo LLF RESP TIF 02, página 01, 3°
parágrafo, em anexo).
3.1.44. Quanto aos ativos utilizados na prestação dos serviços (computadores,
notebook e smartphones), estes eram inexistentes em 2013 e 2014, conforme
informação prestada pela empresa em suas DIPJs dos anos calendários relacionados
(DIPJ
AC
2013,
ND
0001601959;
DIPJ
AC
2014,
HASH
EC.E4.D6.02.9C.CB.34.FF.34.A8.53.DE.90.74.DF. D7. CE.85.D2.93). Visto que em
2015 a prestadora de serviços passou a ser optante pela sistemática de apuração de
lucro na forma do SIMPLES, não existem informações acerca do ativo imobilizado
neste período.
3.1.45. A fim de ampliar a caracterização da evidente subordinação estrutural da
prestadora LLF PARTICIPAÇÕES em relação à tomadora de serviços, no TIF 03, item
01 (arquivo TIF LLF em anexo), a LLF foi intimada a apresentar os Livros Diário e
Razão, ou Livro Caixa para o período de 2013 a 2015; além da composição analítica
do ativo imobilizado, juntamente com a documentação que comprove a
propriedade de todos os bens, principalmente computadores, notebook e
smartphones utilizados na prestação de serviços ao cliente GAMECORP, conforme
esclarecimento prestado em resposta ao TIF 01, item 02.
3.1.46. Em resposta a esta intimação foram apresentados apenas os livros
solicitados, sem a composição analítica do ativo imobilizado e nenhuma
documentação que comprove a propriedade dos bens alegadamente utilizados na
prestação de serviços em exame (computadores, notebook e smartphones) (arquivo
LLF RESP TIF 03, página 01, 3° parágrafo, em anexo)
3.1.47. Conforme anteriormente mencionado, a pessoa física responsável pela
escrituração contábil é JOÃO MUNIZ LEITE, contador do sujeito passivo contratante
GAMECORP e também desta empresa ligada, prestadora de serviços, garantindo
maior sintonia entre as formalizações necessárias às dissimulações engendradas
(arquivo LLF DIARIOS, páginas 16; 19; 20; 39; 42; 43; 62; 66 e 67, em anexo).
3.1.48. Como se observa nos Balanços Patrimoniais elaborados pela empresa, não
existem contas de ativo imobilizado, provando que a empresa não possui
equipamentos quaisquer para prestar os serviços vendidos, nem mesmo aqueles
Fl. 4006
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.399 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720177/2018-58
12
alegadamente utilizados (computadores, notebook e smartphones) (arquivo LLF
DIARIOS, páginas 14, 37 e 60, em anexo).
3.1.49. Resta comprovado que a empresa não possuía ativo imobilizado nenhum em
todo o período de 2013 a 2015, nem mesmo os equipamentos que alega ter
utilizado na prestação de serviços feita por FÁBIO LUÍS LULA DA SILVA.
3.1.50. Apesar da informação da prestadora LLF de que os serviços eram prestados
de forma remota ou presencial, dado que FÁBIO LUÍS LULA DA SILVA era ao mesmo
tempo diretor presidente da tomadora de serviços GAMECORP e prestador de
serviços por parte da LLF, não há como dissociar a pessoa do tomador e do
prestador de serviços. A ausência de horário a ser cumprido e a forma de prestação
de serviços, remota ou presencial, é a mesma nas duas situações.
3.1.51.A subordinação estrutural é flagrante, visto que a empresa LLF é inexistente
de fato, simplesmente nunca existiu no domicílio tributário informado à Receita
Federal, tendo sido os serviços prestados sempre na GAMECORP e com
equipamentos que não pertencem à LLF, que não possui estrutura apta a prestar os
serviços vendidos.
3.1.52. Situação similar se evidencia em relação a outra prestadora de serviços, a G4
ENTRETENIMENTO. De acordo com as informações fornecidas em GFIP pela
empresa G4, de 10/2015 a 05/2016 a mesma permaneceu sem nenhum empregado
(arquivo GFIP G4 em anexo). A partir de 06/2016 até 03/2018, a empresa manteve a
média de apenas um empregado, e surge a informação de remuneração paga ao
sócio FÁBIO LUÍS LULA DA SILVA. A partir de 04/2018, a empresa novamente passa
a não ter empregados quaisquer, sendo informado apenas o sócio.
[...]
3.1.54. A fim de comprovar se esta prestadora realmente ocupou o domicílio
tributário informado de 2013 a 2015, e se continua no local, no TIF 02_2018, item
01 e no TIF 03_2018, item 14 (arquivo TIF G4 em anexo), a empresa G4 foi intimada
a esclarecer e apresentar documentação comprobatória (contrato de locação,
recibos de pagamentos e respectivos comprovantes de pagamentos bancários;
contrato de comodato; escritura de propriedade, , etc...) do uso da sala 38, situada
no 3° andar da rua Padre João Manoel n° 450, Cerqueira César, São Paulo / SP, nos
anos de 2013 a 2018.
3.1.55. Em reposta a estas duas intimações, a empresa G4 ENTRETENIMENTO alega
que já havia apresentado a documentação solicitada, o que não corresponde à
realidade (arquivos RESP TIF 02_2018 G4 e RESP TIF 03_2018 G4, ambos em anexo).
A falta de credibilidade da resposta fornecida fica explícita na medida em que
NENHUM esclarecimento foi prestado acerca das questões acima colocadas, as
quais não foram objeto de quaisquer intimações anteriores, como se pode
Fl. 4007
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.399 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720177/2018-58
13
constatar examinando todas as intimações feitas no âmbito deste procedimento
fiscal (arquivo TIF G4 em anexo e dossiê digital de atendimento n°
10010.028141/0418-11).
3.1.56. A fim de contornar as dificuldades impostas pela empresa G4
ENTRETENIMENTO, foi necessária a abertura de procedimento de diligência fiscal
face à proprietária do imóvel (arquivo TIF SADECK em anexo). Em resposta a
intimações, a empresa SADECK EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (CNPJ:
15.094.487/0001-96), esclarece que no período de 2013 a 2015 a empresa G4
ENTRETENIMENTO não alugou a sala n° 38 que informa como sendo seu domicílio
tributário (arquivo SADECK RESP TIF 01, página 01, 3° parágrafo, em anexo), tendo
inclusive apresentado o contrato de locação vigente no período, assim como os
comprovantes de pagamentos da locação que realmente aconteceu (arquivos
SADECK CONT S38 e SADECK PG S38, ambos em anexo). Vale mencionar que a
sublocação é proibida no contrato celebrado, sem a prévia e expressa anuência do
locatário, que assevera que isso não ocorreu (arquivo SADECK CONT S38, página 04,
item 8.4, em anexo).
3.1.57.A SADECK EMPREENDIMENTOS não soube dizer como, mesmo sem estar
alugando a sala n° 38, estão sendo recebidas as correspondências enviadas a esta
empresa (arquivo SADECK RESP TIF 01, página 01, 3° parágrafo, em anexo). A
SADECK EMPREENDIMENTOS nem mesmo confirma que a G4 ENTRETENIMENTO
em algum momento esteve domiciliada no local, na verdade reconhece que não
encontrou contratos quaisquer de locação associados à mesma (arquivo SADECK
RESP TIF 01, página 01, 4° parágrafo, em anexo).
3.1.58. Apesar de a prestadora de serviços G4 ENTRETENIMENTO possuir uma
média de 05 empregados no período (arquivo GFIP G4 em anexo), além dos sócios,
permanece indefinida a localização onde estas pessoas exercem suas funções. Tudo
indica que seja nas instalações da tomadora de serviços GAMECORP, aumentando
os indícios de que as duas empresas funcionam como uma só.
RECEITAS DAS PRESTADORAS DE SERVIÇOS
Segue o relato, e-fls. 73 a 75, com muitos detalhes, resumindo no sentido de que as
duas prestadoras de serviços G4 e LLF, os valores pagos são fixos e mensais em todo o período,
com dois pagamentos em dezembro, similar ao 13o salário, evidenciando-se a não eventualidade e
a onerosidade da relação, características da relação empregatícia. Enfatiza, ainda, que no caso da
LLF, a numeração das Notas Fiscais é sequencial, indicando que não existe outro cliente.
COMPROVAÇÃO DA EFETIVA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
No tocante a prestação de serviços da G4 e da LLF Participações, às e-fls. 75 a 79,
foram efetuadas várias intimações afins de obter esclarecimentos e a GAMECORP se limitou a
alegar que os serviços foram prestados e que a empresa G4 possuía capacitação necessária, sem,
Fl. 4008
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.399 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720177/2018-58
14
no entanto, apresentar nenhuma comprovação dos fatos. Posteriormente, se limitou a apresentar
Contratos, Notas Fiscais e comprovantes de pagamentos. Informa que o diretor presidente Fábio
Luís comprova sua participação nas atividades da empresa através das assinaturas digitais em
todos os comprovantes de pagamentos da empresa, assim como em diversos contratos
celebrados. No entanto, não comprova qualquer participação da empresa G4, ou mesmo do Fábio
Luíz, exercendo função diferente daquela de diretor presidente da tomadora de serviços
GAMECORP.
Quanto a prestadora LLF Participações, tampouco foram apresentados documentos
quaisquer que comprovem a efetiva participação de serviços por parte da pessoa jurídica, apesar
de todas as intimações específicas nesse sentido. A GAMECORP, fez prova da prestação de
serviços por parte de Fábio Luís, sempre na condição de diretor presidente. Os fatos relatados às
e-fls. 78 a 79, demonstram que as atividades de Fábio Luís foram sempre como diretor presidente.
ANÁLISE DOS CONTRATOS E AUSÊNCIA DE PROPÓSITO NEGOCIAL
Atendendo as intimações fiscais feitas à GAMECORP e as prestadoras de serviços G4
e LLF, as empresas apresentaram contrato celebrado e entre as partes, seus termos aditivos e as
Notas Fiscais relacionadas, sem nenhum documento que comprovasse a efetiva prestação de
serviços por parte das pessoas jurídicas G4 e LLF, nas às e-fls. 79 a 92, conforme descrito, foram
analisadas detalhadamente em procedimento fiscal.
Nos contratos de prestação de serviços firmados pela GAMECORP e as empresas G4
e LLF, consta como parte nas duas pontas das transações a pessoa física FÁBIO LUÍS LULA DA
SILVA, o qual, como diretor presidente da tomadora contrata a si mesmo como interveniente
anuente representando as duas prestadoras de serviço, o que, segundo a fiscalização, não é usual.
Seguem relatando que há evidente interesse do diretor presidente da GAMECORP, e, também,
sócio administrador das prestadoras de serviços, nas transações montadas por ele mesmo, as
quais resultam em transferência de recursos da tomadora de serviços para as duas prestadoras, as
quais, posteriormente, distribuem lucros isentos de tributação ao mesmo.
Entre outros detalhes, consta, no § 4o dos dois contratos celebrados, a informação
que a GAMECORP possui necessidades administrativas e financeiras e na cláusula 1a que o
objetivo da prestação de serviços é a gestão operacional da GAMECORP, a ser feita pelo
interveniente anuente, FÁBIO LUÍS LULA DA SILVA, na condição de sócio das prestadoras de
serviço, contratado pelo diretor presidente do sujeito passivo, o mesmo FÁBIO LUÍS LULA DA
SILVA. No caso da LLF Participações, o objeto inclui a gestão administrativa, além da operacional.
Segue, o relatório na análise, conforme trechos abaixo:
3.1.102. De plano, conforme já mencionado, constata-se que se trata da
terceirização de atividades essenciais para a consecução do objeto social da
empresa, determinando a subordinação objetiva entre as partes, característica da
relação empregatícia. Entretanto, as gestões operacionais, administrativas e/ou
financeiras não fazem parte dos objetos sociais das prestadoras de serviços (arquivo
Fl. 4009
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.399 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720177/2018-58
15
CS G4, páginas 13, 21 e 27, e arquivo QSA LLF, ambos em anexo), as quais tampouco
têm mão de obra capacitada ou qualquer experiência anterior na área.
3.1. 103. Além deste fato e, mais importante ainda, é de se questionar qual seria a
diferença de capacitação profissional na área de gestão operacional, inclusive
financeira, entre FÁBIO LUÍS LULA DA SILVA, diretor presidente da contratante
GAMECORP, e FÁBIO LUÍS LULA DA SILVA, interveniente anuente e prestador de
serviços pelas empresas G4 ENTRETENIMENTO e LLF PARTICIPAÇÕES? A resposta é
óbvia, não há diferença, pois se trata da mesma pessoa, evidentemente com a
mesma capacitação profissional.
3.1. 104. Diante da constatação de que contratante e contratado são a mesma
pessoa, com a mesma capacitação profissional, decorre que, evidentemente, o
serviço poderia ter sido realizado pelo diretor presidente no lugar do prestador de
serviços, evidenciando a ausência de propósito negocial nos contratos celebrados.
3.1. 105. Não bastasse esta obviedade, constata-se que as competências e
atribuições de FÁBIO LUÍS LULA DA SILVA, enquanto diretor presidente da
GAMECORP, incluem as atividades objeto dos contratos celebrados. As
competências exclusivas do diretor presidente estão descritas no artigo 16 do
Estatuto Social da empresa e incluem a coordenação de todas as atividades da
mesma e a supervisão dos demais diretores (artigo 16, arquivo ATA AGOE 04_2012,
página 08, em anexo), o que significa dizer, realizar a gestão operacional.
3.1.106. As atribuições da diretoria como um todo estão descritas no artigo 13 do
Estatuto Social da GAMECORP, e estão concentradas basicamente na matéria
financeira, que também é de competência do diretor presidente. Em todo o período
analisado, FÁBIO LUÍS foi diretor presidente da GAMECORP, exercendo, portanto,
estas mesmas atividades contratadas junto às duas prestadoras de serviços (arquivo
ATAS GAMECORP_1, 2 e 3, todos em anexo).
3.1.107. Ainda assim, no TIF 02_2018, item 10 (arquivo TIF em anexo), o
contribuinte foi intimado a apresentar a documentação comprobatória e esclarecer
de forma expressa e detalhada qual é a diferença entre os serviços prestados pelo
diretor presidente FÁBIO LUÍS LULA DA SILVA e pelo prestador de serviços G4
ENTRETENIMENTO, na pessoa do mesmo FÁBIO LUÍS LULA DA SILVA.
3.1.108. Em resposta a esta intimação, o contribuinte esclarece que os serviços
foram prestados de forma complementar às atividades da diretoria, e que outros
sócios da prestadora G4 ENTRETENIMENTO também participaram da prestação
(arquivo RESP TIF 02_2018, página 03, 1° parágrafo, em anexo).
3.1.109. Tal resposta contradiz o contrato celebrado, que determina a contratação
pessoal do INTERVENIENTE ANUENTE, e ninguém mais (arquivo G4 CONT, página
01, cláusula 1.1, em anexo). Além disso, nenhum dos demais sócios da empresa G4
Fl. 4010
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.399 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720177/2018-58
16
ENTRETENIMENTO possui formação acadêmica ou experiência profissional na área
administrativa-financeira.
Visando evidenciar que os serviços foram prestados por FÁBIO LUIS LULA DA SILVA,
na qualidade de diretor presidente da tomadora de serviços, a prestadora de serviço foi intimada a
apresentar documentação hábil, no entanto as partes envolvidas ignoraram as intimações feitas,
concluindo-se que a única eventual diferença na qualidade e capacitação entre os serviços
contratados junto a prestadora G4 e aqueles prestados pelo diretor presidente da tomadora
GAMERCORP, Fábio Luís Lula da Silva, seria, apesar de irregular de acordo com o contrato
celebrado, a participação de outros sócios da G4, conforme alegam, mas não comprovam. A partir
de 02/2015, estes mesmos serviços passam a ser prestados por Fábio Luís, por meio da empresa
LLF Participações em subscrição à empresa G4, e nesta nova empresa não existem outros sócios,
apenas o interveniente anuente, desde o início da prestação de serviços.
Notificados, novamente, a prestar esclarecimentos e em sendo as respostas do
contribuinte e das prestadoras de serviço evasivas e, diante dos fatos e provas, a autoridade fiscal
conclui que as empresas G4 ENTRETENIMENTO e LLF PARTICIPAÇÕES não possuem pessoal
capacitado para a prestação dos serviços vendidos, os quais nunca foram antes exercidos por elas,
não constam em seus objetos sociais, e nunca foram vendidos a outra empresa diferente da
GAMECORP. Além de ser um procedimento atípico (venda de serviços sem ter a capacitação
necessária), esta constatação denota que as empresas não têm como contribuir para a eventual
capacitação profissional do interveniente anuente contratado, FÁBIO LÚIS LULA DA SILVA, sócio
das empresas.
Neste ponto, ressaltam que as duas contratações foram feitas em relação apenas ao
interveniente anuente, FÁBIO LUÍS LULA DA SILVA, prestador do serviço de forma pessoal, que não
possui qualquer formação acadêmica ou experiência profissional externa comprovada na área,
concluindo que a experiência profissional adquirida por FÁBIO LUÍS LULA DA SILVA em gestão
operacional, administrativa e/ou financeira, se resume à sua experiência na gestão da própria
GAMECORP, sendo este mais um indício que converge para o fato de que não há propósito
negocial nas contratações em análise.
Mencionam que a estes fatos, somam-se os diversos indícios que convergem para
esta mesma constatação, tais como o fato de as prestadoras de serviços serem inexistentes de
fato, não possuírem capacitação profissional e estrutural necessária, não se dedicarem à atividade
ligada às operações feitas pela GAMECORP e nunca terem prestado o tipo de serviço vendido.
Ademais, apesar das intimações feitas, a GAMECORP não especificou quais foram as atividades
exercidas pelo interveniente anuente, prestador de serviços, Fábio Luís Lula da Silva, limitando-se
à informação geral de “gestão operacional”.
Dessa forma, concluem que os serviços prestados foram os mesmos, de forma
contínua, por FÁBIO LUÍS, através de duas empresas diferentes, no intuito de dissimular a não
eventualidade da prestação de serviços, típica do vínculo empregatício existente entre as partes,
Fl. 4011
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.399 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720177/2018-58
17
havendo a pessoalidade das relações estabelecidas. Os contratos definem a subordinação
hierárquica das prestadoras em relação à tomadora de serviços, uma vez que se estabelece
diretrizes e determinações, como a de cumprir horários e abster-se de prestar serviços a outras
empresas, todas características da relação empregatícia. Além da ausência de propósito negocial
nas relações estabelecidas, restam identificadas e provadas características que definem o vínculo
empregatício, que são: a não eventualidade, a pessoalidade, a onerosidade e a subordinação em
suas diferentes formas (estrutural, objetiva, hierárquica e econômica.
VERBAS DEVIDAS EXCLUSIVAMENTE A SEGURADOS EMPREGADOS
FÉRIAS
O item 2.3 dos contratos, segundo o relatório fiscal, e-fls. 93 a 94, após um período
de 12 meses a prestação de serviços pode ser suspensa por um período de 30 dias, sem prejuízo
do pagamento da remuneração especificada. Em não sendo usual esse tipo de cláusula em
contrato, o contribuinte e as prestadoras de serviços foram intimados a esclarecer o motivo dessa
cláusula, em sendo a contratada pessoa jurídica, A Prestadora de Serviço G4 e a GAMECORP, se
furtaram de responder a intimação, alegando se tratar de “relação comercial mantida entre as
partes, que foge ao escopo da presente fiscalização”, limitando-se a responder que não houve
suspensão dos serviços prestados pela empresa.
Assim, concluiu-se que face às evasivas das duas empresas prestadoras de serviços
e da tomadora GAMECORP e, visto que não existe pagamento à pessoa jurídica por serviço não
prestado, resta evidente que o contrato celebrado prevê o pagamento de férias ao interveniente
anuente FÁBIO LUÍS LULA DA SILVA, rubrica exclusivamente devida a segurados empregados,
indicando qual é a verdadeira relação de trabalho estabelecida. Contudo, deve ser mencionado
que tal situação não ocorreu, apesar de prevista em contrato.
13o SALÁRIO
Também foi relatado, e-fls. 94 a 97, que nos dois contratos de prestação de serviços
celebrado com a G4 e com a LLF, os itens 3.7 e 3.8, dos contratos, tratam da pactuação explicita
do pagamento do 13o salário, na proporção de 1/12 por mês trabalhado, sendo que nos itens 3.7.1
e 3.8.1, definem o 13o salário a ser pago na rescisão contratual, mesmo que tais verbas são
devidas apenas a segurados empregados, nem mesmo a sócios ou a diretores de contribuintes
individuais, caso de diretor da GAMECORP, Fábio Luís, ou do sócio das prestadoras de serviços G4
e LLF, o mesmo Fábio Luís.
O pagamento de 13o salário ao interveniente anuente Fábio Luís Lula da Silva, nos
anos de 2013 a 2015, é confirmado pela análise dos registros contábeis, a movimentação bancária
e as Notas Fiscais apresentadas.
Intimadas a esclarecer sobre tais pagamentos às prestadoras de serviços, a
GAMECORP confirma ter feito estes dois pagamentos nos meses de dezembro de 2013 a 2015, a
empresa alegando que os pagamentos destas duas remunerações ocorriam em função do fluxo de
Fl. 4012
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.399 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720177/2018-58
18
caixa. Contudo, tal resposta não encontra guarida nos fatos e documentos apresentados, pois o
contrato define de forma antecipada estes pagamentos em dezembro, independentemente com
disponibilidades de caixa. Conclui-se, dessa forma, que resta caracterizada a previsão contratual
de 13o salário.
Em relação à prestadora LLF, a GAMECORP limita-se a afirmar que houve
pagamento de remuneração extra por se tratar de “"acordo formalizado entre as partes" e que "os
pagamentos efetuados decorrem da efetiva prestação de serviços pela empresa" , não
mencionando acerca da forma de cálculo desta remuneração extra, idêntica ao 13o salário devido
aos segurados empregados e, tampouco, informa quais foram ou comprova a prestação de
serviços em dobro nos meses de dezembro de 2013 a 2015, por Fábio Luís Lula da Silva.
Concluiu-se que houve o pagamento sem a prestação de serviços em contrapartida,
sempre no mês de dezembro, conforme determina a Constituição Federal nos termos do art. 7°,
inciso VIII; face à omissão das prestadoras de serviços G4 e LLF e do sujeito passivo em prestar
todos os esclarecimentos e, sobretudo, face à definição expressa de pagamento de 13° salário em
contrato e seu efetivo pagamento identificado na movimentação bancária e registros contábeis,
resta caracterizada a previsão contratual e o efetivo pagamento de 13° salário a pessoas jurídicas,
o que, na realidade, é uma dissimulação do pagamento desta verba à pessoa física do
interveniente anuente nos dois contratos, FÁBIO LUÍS LULA DA SILVA.
BONIFICAÇÕES
Conforme mencionado, e-fls. 97 a 100, do Relatório Fiscal, foram celebrados termos
aditivos aos dois contratados, com objetivo de formalizar os aumentos dos rendimentos pagos ao
interveniente anuente FÁBIO LUÍS, constatando-se que, do contrato definido em todos os quatro
termos aditivos celebrados, difere do contrato original, passando a ser a prestação de serviços de
distribuição de conteúdo áudio visual e organização de eventos.
Intimadas a esclarecer o motivo das alterações, as empresas GAMECORP e G4,
alegam ser fruto de erro de digitação. Nesse ponto, consta no relatório fiscal que este fato se
repete em quase todos os contratos examinados. Na realidade, os documentos demonstram que
tanto os contratos quanto os termos aditivos celebrados com as prestadoras de serviço G4 e LLF
são mera formalização para viabilizar a transferência de recursos entre as empresas, sem maiores
preocupações em relação aos direitos e deveres definidos nestes documentos.
Todos os aditivos têm por objetivo estipular um aumento de remuneração, sendo
que o 2° e o 4° termos relacionados ao contrato celebrado com a G4 ENTRETENIMENTO ainda
estipulam o pagamento de uma bonificação. Entretanto, bonificações, prêmios e bônus, são
rubricas pagos a segurados empregados, não a pessoas jurídicas. Há comprovante de Notas Fiscais
emitidas nos exatos valores das bonificações estipuladas.
Intimados a prestarem esclarecimentos sobre o pagamento dessas bonificações à
pessoa jurídica G4 Entretenimento, limitaram-se a alegar “livre negociação entre as partes”.
Concluiu-se, portanto, com as provas coletadas e o posicionamento das partes envolvidas face às
Fl. 4013
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.399 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720177/2018-58
19
intimações feitas comprovam o pagamento de bonificação ao interveniente anuente, FÁBIO LUÍS
LULA DA SILVA, com a dissimulação da motivação deste pagamento, visto que incabível a pessoas
jurídicas, como se fossem reajustes da remuneração por serviços prestados, conforme descrição
feitas nas Notas Fiscais relacionadas, n° 151; 159; 283 e 284; sem que tenha ocorrido nenhuma
prestação de serviço em contrapartida. Não existe nem mesmo previsão contatual para o
pagamento das Notas Fiscais n° 283 e 284. Na realidade, trata-se de bonificação paga ao diretor
presidente da GAMECORP, FÁBIO LUÍS LULA DA SILVA, por liberalidade dele mesmo, sujeita à
incidência de contribuições previdenciárias.
REMUNERAÇÃO DO DIRETOR PRESIDENTE FÁBIO LUÍS LULA DA SILVA
As e-fls. 100 a 107, consta que na cláusula 3o, item 3.2, do contrato celebrado com a
prestadora G4 Entretenimento, que o reajuste da remuneração paga deve ser anual, sempre no
mês de maio, com base nos índices previamente ajustado entre as partes ou, na ausência deste,
com base no IPCA do período, como é usual no caso de reajuste da remuneração paga a segurados
empregados.
Constata-se que o 2o termo aditivo firmado em 05/11/2012, definiu valor da
remuneração de R$ 33.708,31, retroativo a maio de 2012. O 3o termo aditivo, celebrado em
04/2013, estipula aumento da remuneração para R$ 85.000,00 mensais, vigentes a partir de
05/2013. O 4o termo aditivo, estipula novo aumento, válido de forma retroativa, elevando para R$
91.375,00 mensais a remuneração de Fábio Luís Lula da Silva, o que representa um aumento de
271%, no período de maio de 2013 a maio de 2014, contrariando disposições contratuais.
O tratamento favorecido dado à prestadora G4 Entretenimento, com o resultante
prejuízo ao sujeito passivo, resta evidente quando comparado aos valores pagos de remuneração
com aqueles praticados em relação à contratação similar feita junto a empresa MIFS SERVIÇOS
AUXILIARES ADMINISTRATIVOS LTDA, cujo sócio é MARCOS ADRIANO VEIGA SILVA, que vem a ser,
também, o diretor financeiro da GAMERCOP em todo o período.
O objeto do contrato celebrado com a MIFS é a prestação de serviços de gestão
administrativa e financeira, por parte da pessoa física MARCOS ADRIANO (interveniente anuente),
sendo que tal objeto não difere muito daquele estabelecido no contrato em análise. No período
de maio de 2013 a maio de 2014, a remuneração estabelecida a ser paga à prestadora de serviços
MIFS foi de R$ 30.755,21. Neste mesmo período, a remuneração paga à G4 foi de R$ 91.375,00. A
diferença entre as remunerações pagas subiu para cerca de 297%, índice muito elevado, visto que
não houve alteração nos objetos dos contratos.
O elevado aumento verificado foi concedido por discricionariedade do diretor
presidente do sujeito passivo, FÁBIO LUÍS LULA DA SILVA, visto que não houve alteração do objeto
do contrato, aumento do volume ou complexidade dos serviços prestados. Assim como no
contrato apresentado, todos os termos aditivos são assinados por FÁBIO LUIS LULA A SILVA como
sendo as três partes envolvidas, contratante, contratado e interveniente anuente.
Fl. 4014
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.399 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720177/2018-58
20
Afirma a autoridade fiscal que se trata de ato praticado com abuso de poder, no
qual o diretor presidente da GAMECORP contrata empresa na qual tem interesse (G4
ENTRETENIMENTO), além de ser ele próprio o interveniente anuente prestador de serviços, em
condições de favorecimento, não equitativa, lesando os acionistas desta sociedade anônima, a
qual, apresenta prejuízo em todo o período em análise (art. 117, Lei 6.404/76). A GAMECORP
poderia ter aumentado a remuneração paga à G4 em níveis similares aos observados na
contratação da prestadora MIFS, deixando de ter o aumento de despesas observado.
Intimados, GAMECORP e G4, a esclarecerem os fatos, a GAMECORP, mais uma vez,
alega apenas “livre negociação entre as partes” e a prestadora de serviços G4 se furta a responder
à intimação feita, ignorando completamente o que foi solicitado, sendo que é inverídica a
informação de que os esclarecimentos solicitados associados à GAMECORP já foram prestados.
O relatório fiscal conclui às fls. 107 a 108:
3.1.240. Assim sendo, pelos exames realizados e provas coletadas, evidenciam-se
de forma robusta os requisitos necessários para o reconhecimento de que as
contratações feitas com as empresas G4 ENTRETENIMENTO e LLF PARTICIPAÇÕES
não têm propósito negocial.
3.1.241. Tais contratações serviram para dissimular o pagamento de rendimentos à
pessoa física do interveniente anuente, prestador dos serviços, FÁBIO LUÍS LULA DA
SILVA, sócio de ambas as empresas prestadoras de serviços, e diretor presidente da
contratante, na medida em que se trata de serviços prestados por pessoa física, de
forma contínua, onerosa, com subordinação em todas as suas nuances (econômica,
hierárquica, estrutural e objetiva).
3.1.242. Além disso, as contratações feitas são atos praticados com abuso de poder,
no qual o diretor presidente da GAMECORP contrata empresas nas quais tem
interesse (G4 ENTRETENIMENTO e LLF PARTICIPAÇÕES), além de ser ele próprio o
interveniente anuente prestador de serviços, em condições de favorecimento, não
equitativa, lesando os acionistas desta sociedade anônima, a qual, apresenta
prejuízo em todo o período em análise (art. 117, Lei 6.404/76).
3.1.243.Considera-se que os valores brutos das Notas Fiscais pagas pelo sujeito
passivo às empresas G4 ENTRETENIMENTO E TECNOLOGIA DIGITAL LTDA e LLF
PARTICIPAÇÕES EIRELI são de fato remuneração paga por serviços prestados pelo
diretor presidente da GAMECORP, FÁBIO LUÍS LULA DA SILVA, na qualidade de
segurado empregado, sujeitos à incidência de contribuições previdenciárias devidas
pela empresa, correlatas e reflexas (GILRAT - Grau de Incidência de Incapacidade
Laborativa Decorrente dos Riscos do Ambiente de Trabalho, e contribuições devidas
a outras entidades e fundos).
3.1.244. Os valores dos lançamentos foram obtidos a partir dos valores brutos das
Notas Fiscais e dos valores dos registros contábeis, confirmados nas movimentações
Fl. 4015
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.399 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720177/2018-58
21
financeiras associadas, registrados nos Livros Diário n° 09, 11 e 12 de 2013 a 2015
(planilhas 03 e 04, arquivo Planilhas e arquivo TERMOS ECD, ambos em anexo).
MIFS SERVIÇOS AUXILIARES ADMINISTRATIVOS
Contém no relatório fiscal, e-fls. 108 a 129, a análise da contratação da prestadora
de serviços MIFS SERVIÇOS AUXILIARES ADMINISTRATIVOS LTDA, para prestar os mesmos serviços
que já eram realizados na própria empresa por seu diretor financeiro e, sobretudo, a pessoa da
empresa contratada que prestou os serviços é o próprio diretor financeiro. As provas coletadas e
os diversos indícios identificados convergem para a constatação de que foi efetuada para
complementar as remunerações pagas a MARCOS ADRIANO VEIGA SILVA, na função de diretor
financeiro.
Tece comentários sobre a terceirização da gestão administrativa e financeira da
empresa, atividade básica de seu funcionamento, pressupõe que o prestador de serviços se
harmonize à organização da contratante, à sua dinâmica e cultura. Nesta situação, existe uma
relação de dependência recíproca entre empregador (tomador de serviços) empregado (prestador
de serviços), pois, se a estrutura organizacional da empresa tomadora não há trabalho a ser feito
e, da mesma forma, sem o trabalho, a estrutura empresarial da tomadora não funciona
adequadamente.
Noutro giro, evidencia-se que a pessoa jurídica não possui os ativos necessários à
prestação dos serviços, e, eventuais reuniões ou contatos pessoais só poderiam se dar nas
dependências da contratante GAMECORP. A empresa não possui estrutura física e operacional
próprias, tornando-a subordinada estruturalmente à sua única cliente, a GAMECORP, como se
verifica no caso de segurados empregados.
Identifica-se também a subordinação hierárquica da prestadora de serviços em
relação à GAMECORP, na medida em que é a contribuinte GAMECORP quem define os
procedimentos a serem utilizados na prestação dos serviços e, inclusive, os horários de trabalho,
sendo a pontualidade um item essencial.
O item 4.4 do contrato veda a prestação de serviço a outras empresas, ratificando a
subordinação hierárquica da contratada em relação à contratante, corroborando os requisitos
necessários para a caracterização da relação de emprego. A subordinação hierárquica também se
evidencia na cláusula 5.2 do contrato, na medida em que é a empresa contratante quem define as
diretrizes e especificações técnicas para a execução dos serviços.
A cláusula 4a do contrato, item 4.1, ratifica a pessoalidade da relação empregatícia,
na medida em que o interesse é na prestação dos serviços por parte da pessoa física MARCOS
ADRIANO, e não outra qualquer da empresa prestadora MIFS.
Desta forma, por tudo acima exposto, além da ausência de propósito negocial na
relação estabelecida, restam identificadas e provadas as características que definem o vínculo
Fl. 4016
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.399 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720177/2018-58
22
empregatício, que são: a não eventualidade, a pessoalidade, a onerosidade e a subordinação em
suas diferentes formas (estrutural, objetiva, hierárquica e econômica).
Além disso, os contratos celebrados preveem o pagamento de verbas devidas
exclusivamente a segurados empregados, ratificando a constatação do real vínculo laboral
existente entre as partes: Férias, 13 Salário e Bonificações.
Concluí, conforme trechos transcritos do relatório fiscal, que:
3.2.119. Assim sendo, evidenciam-se de forma robusta os requisitos necessários
para o reconhecimento de que a contratação feita com a empresa MIFS SERVIÇOS
AUXILIARES ADMINISTRATIVOS LTDA serviu para dissimular o pagamento de
rendimentos à pessoa física do interveniente anuente, prestador dos serviços,
MARCOS ADRIANO VEIGA SILVA, sócio da prestadora de serviços e diretor
financeiro da tomadora de serviços, na medida em que se trata de serviços
prestados por pessoa física, de forma contínua, onerosa, com subordinação em
todas as suas nuances (econômica, hierárquica, estrutural e objetiva).
3.2.120. Considera-se que os valores brutos das Notas Fiscais pagas pelo sujeito
passivo à empresa MIFS SERVIÇOS AUXILIARES ADMINISTRATIVOS LTDA são de fato
remuneração paga por serviços prestados pelo diretor financeiro da GAMECORP,
MARCOS ADRIANO VEIGA SILVA, na qualidade de segurado empregado, sujeitos à
incidência de contribuições previdenciárias devidas pela empresa, correlatas e
reflexas (GILRAT - Grau de Incidência de Incapacidade Laborativa Decorrente dos
Riscos do Ambiente de Trabalho, e contribuições devidas a outras entidades e
fundos).
3.2.121. Os valores dos lançamentos foram obtidos a partir dos valores brutos das
Notas Fiscais e dos valores dos registros contábeis, confirmados nas movimentações
financeiras associadas, registrados nos Livros Diário n° 09, 11 e 12 de 2013 a 2015
(planilha 06, arquivo Planilhas e arquivo TERMOS ECD, ambos em anexo).
LINK SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS EM ENGENHARIA
Relata às fls. 129 a 168, a análise efetuada na contratação da empresa LINK
SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS EM ENGENHARIA, passando por todos os quesitos abordados no
contrato celebrado, sendo uma das prestadoras de serviços que recebeu maiores pagamentos em
todo o período analisado de 2013 a 2015, no montante de R$ 1.840.500,00.
Constatou nos dados cadastrados na SRFB, que é uma empresa individual de
responsabilidade limitada (EIRELI), cujo único sócio, à época da fiscalização, era o CARLOS
ANTONIO COELHO. Até 04/2015, durante a maior parte do período analisado, também foi sócio
CARLOS EDUARDO FREIRE COELHO, filho de CARLOS ANTONIO COELHO.
O sócio CARLOS EDUARDO FREIRE COELHO exerce atividade apenas em duas outras
empresas que prestam serviço ao sujeito passivo, a LINKS APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI e a
Fl. 4017
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.399 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720177/2018-58
23
NEWLINK CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL, não tendo nenhuma participação nos
serviços prestados pela LINK ENGENHARIA.
Apesar de não serem informados em GFIP, a empresa GAMECORP, descreve
CARLOS EDUARDO COELHO e CARLOS ANTONIO, como Diretor Comercial/ Produção e Diretor de
Operações, respectivamente, indicando desde já as reais relações de empregos existentes.
Da verificação do endereço tributário da empresa constatou-se que no período de
2013 a 2015, a prestadora de serviços não comprovou ter pagado os alugueres de seu domicílio
tributário relacionado ao contrato de locação apresentado. Assim sendo, a fim de confirmar que
houve os pagamentos associados à locação, e não apenas a elaboração do contrato e recibos, foi
aberto procedimento fiscal face à empresa proprietária dos imóveis, SADECK EMPREENDIMENTOS
IMOBILIARIOS.
A proprietária do imóvel foi intimada e esclareceu que houve celebração de
contrato de locação da sala n° 37 com CARLOS EDUARDO COELHO, vigente no período de
29/07/2013 a 12/06/2015, tendo apresentado o mesmo contrato já fornecido pela empresa NEW
LINK A proprietária apresentou alguns recibos de pagamentos, cobrindo o período de 08/2013 a
04/2015. Contudo, no que se refere à movimentação bancária que comprovaria a origem dos
recursos utilizados no pagamento do aluguel, foram apresentados apenas os três pagamentos
feitos pela LINK ENGENHARIA, ratificando as observações feitas nos registros contábeis e na DIRPF
dos envolvidos. Permanece sem comprovação o pagamento da totalidade dos alugueres da sala n°
37.
A SADECK informa também que desconhece as empresas NEW LINK, LINKS APOIO e
LINK ENGENHARIA, as quais certamente não sublocaram o local, visto que para tanto seria
necessária a autorização por escrito da proprietária. Ainda que o aluguel tenha sido formalizado
na pessoa do sócio comum a todas as empresas em parte do período, tal depoimento denota que
as empresas nunca estiveram no local, visto que desconhecidas do locatário das salas.
Segundo o relatório fiscal, pelos esclarecimentos e provas coletados, conclui-se que
a empresa LINK ENGENHARIA não conseguiu comprovar sua existência fática desde a sua criação,
em 2006, visto que o contrato apresentado, celebrado com seu sócio em apenas parte do período,
cobre também apenas parte do período, não tendo sido comprovados todos os pagamentos pela
locação formalizada. Considera-se caracterizada a inexistência fática da prestadora de serviços,
denotando sua inexistência do ponto de vista estrutural em todo o período.
De 03/2015 a 03/2018, a empresa informou estar sediada em Barueri, na Alameda
Madeira n° 53, conjunto 74, Alphaville, Barueri, São Paulo, tendo sido apresentado o contrato de
locação do imóvel, vigente de 01/2015 a 11/2018. Neste período está comprovada a existência
fática da empresa no domicílio tributário informado à Receita Federal.
Foram também analisados os contratos celebrados. A prestadora de serviços
esclareceu que num primeiro momento (2013 e 2014) prestou apenas serviços de consultoria,
através de seus sócios CARLOS ANTONIO e CARLOS EDUARDO. A partir de 2015, quando passou a
Fl. 4018
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.399 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720177/2018-58
24
prestar também o serviço de transmissão dos canais, foi incorporada mais mão de obra, composta
por contribuintes individuais e empregados, todos dedicados ao contrato celebrado com a
GAMECORP. Contudo, segundo a fiscalização, assistindo programação no canal PLAY TV , não
existem na programação ou nos agradecimentos nenhuma menção à pessoa jurídica LINK
ENGENHARIA.
Em todo o período em análise, de 2013 a 2015, constata-se que as Notas Fiscais
emitidas pelo prestador de serviço são praticamente sequenciais, ratificando o fato de ser a
GAMECORP o principal cliente.
A LINK ENGENHARIA apresentou uma relação dos empregados que participaram
desta prestação de serviço a partir de 2015. Trata-se de ex-empregados da GAMECORP e
contribuintes individuais, e apenas dois empregados da prestadora de serviços. É fato que os
serviços foram prestados com mão de obra egressa da tomadora de serviços, os quais foram
demitidos da tomadora em 05/2015 e admitidos na prestadora 06/2015.
Os valores das remunerações pagas definidas em contrato são fixos, mensais, ao
longo de cada ano, apresentando aumentos na remuneração de um ano para o outro,
caracterizando a não eventualidade e a onerosidade, características da relação empregatícia. As
remunerações são compostas de um pagamento maior (cerca de 30 mil reais) no início do mês e
uma parte menor (cerca de 8 mil reais) no meio do mês, associados a dois contratos diferentes.
Conforme a documentação apresentada pela empresa, constata-se que existem
dois períodos distintos de prestação de serviço da LINK ENGENHARIA para a GAMECORP, com a
utilização de equipamentos, local de prestação de serviços e mão de obra distintos, além de
alteração no objeto dos contratos de prestação de serviços. O primeiro período engloba 02
contratos e está associado aos anos de 2013 e 2014; o segundo período engloba apenas um
contrato e se refere ao ano de 2015.
Consta, ainda, do Relatório Fiscal, trechos que transcrevemos:
Período de 2013 a 2014:
3.3.48. Os serviços alegadamente prestados pela LINK ENGENHARIA são de
consultoria especializada em radiodifusão e telecomunicações, bem como o
provimento e disponibilização dos trabalhos e equipes de pessoal necessários ao
pleno e perfeito desempenho da engenharia de sistema responsável em produzir
tecnicamente, exibir e manter os canais Play TV, CANAL OI e Canal da CERVEJARIA
PETRÓPOLIS (arquivo RESP TIF 03_2017 GAMECORP, página 22, em anexo).
3.3.49. Interessante notar que o responsável na GAMECORP pela gestão do
contrato de prestação de serviços é o próprio sócio da prestadora dos serviços,
CARLOS ANTONIO COELHO, que nunca foi informado em GFIP pelo contribuinte
GAMECORP. Esclarecimentos foram solicitados no TIF 03_2018, item 17 (arquivo TIF
Fl. 4019
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.399 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720177/2018-58
25
em anexo). Esta intimação não foi atendida, tendo sido renovada no TIF 07_2018,
item 17 (arquivo TIF, em anexo).
3.3.50. Em atendimento ao TIF 07_2018, item 17 (arquivo TIF, em anexo), no qual a
GAMECORP foi intimada a determinar em detalhe qual é a participação de CARLOS
ANTONIO COELHO na gestão deste contrato de prestação de serviço, enquanto
representante da GAMECORP, conforme informado na resposta apresentada pela
empresa, a mesma simplesmente ignorou o que foi questionado, em função da
impossibilidade de negar o que está documentado, que CARLOS ANTONIO é o
diretor de operações da GAMECORP, dissimulado como a pessoa jurídica LINK
ENGENHARIA (arquivo RESP TIF 03_2017 GAMECORP, páginas 06, 07, etc... e 22, em
anexo).
3.3.51.A GAMECORP apresentou 03 contratos celebrados com a empresa LINK
SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS EM ENGENHARIA EIRELI, além de 06 termos aditivos
relacionados a um destes contratos. Trata-se dos mesmos contratos e termos
aditivos apresentados pela prestadora dos serviços.
[...]
3.3.56. Este contrato define a subordinação hierárquica da prestadora de serviços
em relação à GAMECORP, na medida em que é a contribuinte GAMECORP quem
define os procedimentos a serem utilizados na prestação dos serviços e, inclusive,
os horários de trabalho, sendo a pontualidade um item essencial (arquivo LINK ENG
CONT_2, página 01, itens 1.2 e 1.3; página 02, itens 4.1 e 4.2 e página 04, item 5.2,
em anexo).
[...]
3.3.63. Nos dois contratos vigentes no período, a terceirização da direção técnica de
radiodifusão e telecomunicações, atividade básica do funcionamento da
GAMECORP, pressupõe que o prestador de serviços se harmonize à organização da
contratante, à sua dinâmica e cultura. Nesta situação, existe uma relação de
dependência recíproca entre empregador (tomador de serviços) e empregado
(prestador de serviços), pois, sem a estrutura organizacional da empresa tomadora
não há trabalho a ser feito e, da mesma forma, sem o trabalho, a estrutura
empresarial da tomadora não funciona adequadamente. Este ponto caracteriza a
subordinação do tipo objetivo, face à realização, pelo trabalhador (prestador de
serviços), dos objetivos sociais da empresa. Esta situação caracteriza a subordinação
objetiva, a qual, por sua vez expressa um dos princípios do vínculo empregatício,
qual seja, o da subordinação (dependência).
[...]
Fl. 4020
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.399 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720177/2018-58
26
3.3.66. Em resposta ao TIF 01, item 12 (arquivo TIF LINK ENG, em anexo), a
prestadora de serviços define que o interveniente anuente, e único prestador dos
serviços, é CARLOS ANTONIO, detentor de todo o "know how e expertise"buscados
pelo contratante GAMECORP (arquivo RESP TIF 01 LINK ENG, página 05, item 12, em
anexo). Não poderia ser de outra forma, pois não havia outros empregados
capacitados a prestar os serviços vendidos na ocasião (arquivo GFIP LINK ENG, em
anexo). Assim sendo, resta ratificada a pessoalidade na contratação feita, típica de
uma relação empregatícia, assim como a desídia recorrente nas formalizações de
contratações dissimulatórias feitas pelo sujeito passivo.
[...]
PERÍODO 2015
3.3.88.O terceiro contrato foi celebrado em 01/12/2014 (arquivo LINK ENG
Distratos e arquivo LINK ENG CONT_3, ambos em anexo). O objeto deste novo
contrato consolida o objeto dos dois contratos anteriores, e consiste na prestação
de serviços de consultoria especializada em radiodifusão e telecomunicações, bem
como o provimento e disponibilização dos trabalhos e equipes de pessoal
necessários ao pleno e perfeito desempenho da engenharia de sistema responsável
em produzir tecnicamente, exibir e manter os canais Play TV, Oi TV e da CERVEJARIA
PETRÓPOLIS S.A. no ar (arquivo LINK ENG CONT_3, página 01, cláusula 1a, em
anexo). Complementa o objeto do contrato a supervisão da qualidade da
transmissão dos canais de TV, bem como assumir a responsabilidade técnica dos
projetos técnicos legais junto à ANATEL e o Ministério das Comunicações, além de
assumir a responsabilidade de engenharia geral da contratante. Note que grande
parte do objeto social do sujeito passivo se encontra terceirizado com este
prestador de serviços.
[...]
3.3.112. Neste sentido, o item 3.1.1 do contrato celebrado define expressamente
que "conforme a migração das atividades dos operadores máster e coordenador de
equipe para a CONTRATADA, a CONTRATADA repassará os custos para a
GAMECORP" (arquivo LINK ENG CONT_3, página 02, cláusula 3a, item 3.1.1, em
anexo). Trata-se da definição expressa de que os custos da mão de obra da
prestadora dos serviços permanecem com a tomadora dos serviços, ainda que os
trabalhadores estejam formalmente registrados na prestadora dos serviços.
3.3.113.O contrato define de forma expressa que parte do valor pago serve para
remunerar a mão de obra saída da GAMECORP para a LINK ENGENHARIA; ou seja,
trata-se de pagamento de salário, de acordo com o contrato e o esclarecimento
prestado pela GAMECORP.
Fl. 4021
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.399 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720177/2018-58
27
3.13.120. Em resposta ao TIF 01, itens 07, 08 e 11 (arquivo TIF LINK ENG, em anexo),
a empresa LINK ENGENHARIA reconhece que contratou os 03 empregados do
cliente GAMECORP exatamente para poder prestar os serviços vendidos ao mesmo
(arquivo RESP TIF 01 LINK ENG, página 03, item 07, em anexo). A iniciativa para
transferência da mão de obra partiu das empresas. Ou seja, não bastasse o uso de
equipamentos da GAMECORP, a prestadora de serviços reconhece que também
usou mão de obra contratada da GAMECORP nesta prestação de serviços, de
02/2015 a 12/2015 (arquivo RESP TIF 01 LINK ENG, página 03, item 08, em anexo).
[...]
3.3.126 - Dentre os prestadores de serviços mencionados pela LINK ENGENHARIA,
as pessoas físicas ANDRÉ LUIZ DONIZETE DE OLIVEIRA; ANDERSON ROGERS
BARBOSA E SILVA e ANTONIO FAGNER DA SILVA, de fato foram empregados da
GAMECORP que migraram para a LINK ENGENHARIA em 06/2015. Para estes três
empregados, foi comprovado o pagamento de suas remunerações pela prestadora
de serviços LINK ENGENHARIA, com o respectivo repasse de custos feito para a
GAMECORP, que ao final foi quem de fato pagou a estes ex-empregados (arquivos
CNIS ANDRE; CNIS ANDERSON; CNIS ANTONIO; GFIP EX GAMECORP e GFIP LINK
ENG_1, todos em anexo).
[...]
3.3.142. No total da mão de obra utilizada, conclui-se que, das pessoas que
prestaram serviço à GAMECORP em 2015, conforme informação fornecida pela
própria prestadora LINK ENGENHARIA, 03 são ex-empregados da GAMECORP, 06
são pessoas físicas que não eram empregadas ou prestadoras de serviço à LINK
ENGENHARIA, 02 são empregados da LINK ENGENHARIA, além do sócio CARLOS
ANTONIO (arquivo GFIP LINK ENG_1, em anexo).
3.3.143. Deve ser ressaltado que a mão de obra dos 03 ex-empregados foi paga de
forma indireta pela própria tomadora dos serviços, conforme expresso em contrato
celebrado entre as partes. No caso dos 06 contribuintes individuais, conforme
informação da LINK ENGENHARIA, a empresa não pagou por esta mão de obra, que
não foi informada em GFIP.
[...]
3.3.174. Em resposta ao TIF 07_2018, item 36 (arquivo TIF em anexo), para
determinar e comprovar com documentos por que motivo terceirizou serviços com
a empresa LINK ENGENHARIA, uma vez que para isso teve que ceder equipamentos
e vende-los a preços residuais, além de utilizar sua própria mão de obra, a qual
também foi transferida posteriormente para a empresa prestadora, a GAMECORP
se limita a alegar que desconhecia que foi utilizada mão de obra de ex-
colaboradores, contrariando informações prestadas pelos empregados e pela
Fl. 4022
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.399 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720177/2018-58
28
prestadora de serviços(arquivo RESP TIF 07_2018, página 04, 6° parágrafo; arquivo
ANDRE RESP TIF 01, página 02, linhas 19 a 26, e arquivo RESP TIF 01 LINK ENG,
página 07, item 24, todos em anexo).
3.3.175. Em sua resposta, o sujeito passivo esclarece que o objetivo das alterações
efetuadas foi a redução de custos (arquivo RESP TIF 07_2018, página 04, 6°
parágrafo, em anexo). A própria empresa afirma que as alterações feitas não
tinham o objetivo de agregar valor, aumentar a eficiência ou a produtividade das
atividades relacionadas ao seu objeto social, mas simplesmente transferi-las de
forma completa, cedendo equipamento de forma gratuita à prestadora de serviços
e transferindo parte de sua mão de obra para a mesma.
3.3.176. Assim procedendo, a GAMECORP passou a remunerar seu diretor de
operações, CARLOS ANTONIO, seus ex-empregados e contribuintes individuais
envolvidos nos serviços prestados, todos utilizando equipamentos da GAMECORP,
de forma dissimulada pela prestação de serviço da pessoa jurídica LINK
ENGENHARIA, reduzindo a incidência de contribuições previdenciárias sobre estas
remunerações.
[...]
3.3.180. Além da subordinação, no aspecto estrutural e hierárquico acima
evidenciada, vale lembrar que o objeto do contrato engloba a parte operacional do
objeto social da tomadora de serviços, caracterizando a subordinação objetiva.
Configura-se uma relação de dependência recíproca entre empregador (tomador de
serviços) e empregado (prestador de serviços), pois, sem a estrutura organizacional
da empresa tomadora não há trabalho a ser feito e, da mesma forma, sem o
trabalho, a estrutura empresarial da tomadora não funciona adequadamente. Este
último ponto caracteriza a subordinação do tipo objetivo, face à realização, pelo
trabalhador (prestador de serviços), dos objetivos sociais da empresa. Estas duas
situações caracterizam a subordinação estrutural e a subordinação objetiva, as
quais por sua vez expressam, ainda que ocorressem de forma isolada, um dos
princípios do vínculo empregatício, qual seja, o da subordinação (dependência).
3.3.181. Nesta relação existe também a pessoalidade (o interesse da contratada
reside na mão de obra específica utilizada, sendo inclusive parte dela composta por
ex-empregados), assim como a onerosidade (existe remuneração paga pelos
serviços prestados) e a não eventualidade (o contrato tem vigência por 03 anos e as
antenas de propriedade da tomadora dos serviços foram fisicamente instaladas no
domicílio tributário da prestadora de serviços).
3.3.182. Constata-se que estão presentes todos os pressupostos que ensejam o
reconhecimento do vínculo empregatício que se tentou dissimular através da
formalização de contrato de prestação de serviços por pessoa jurídica.
Fl. 4023
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.399 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720177/2018-58
29
Relata que as verbas pagas são devidas exclusivamente a segurados empregados:
3.3.199. Apesar de um dos contratos e termo aditivo apresentados definirem o
pagamento de remuneração mensal (arquivos LINK ENG CONT_1, página 07, item
3.1, em anexo), existe pagamento de remuneração extra associada aos dois
contratos vigentes até 12/2014.
3.3.200. Em 12/2013 houve pagamento de 13° salário no valor de R$ 36.000,00
(Nota Fiscal n° 238, arquivo LINK ENG NF 2013, página 69, e planilha 08, arquivo
Planilhas, ambos em anexo). Examinando a Nota Fiscal n° 238, associada a este
pagamento, constata-se que de fato se trata do pagamento de "remuneração
extra", conforme definido no corpo da Nota.
[...]
3.3.212. Pelos documentos apresentados e pelos esclarecimentos prestados pelas
partes, considera-se que houve pagamento de 13° salário a segurado empregado,
visto que houve o pagamento sem a prestação de serviços em contrapartida,
sempre no mês de dezembro, conforme determina a Constituição Federal nos
termos do art. 7°, inciso VIII.
Destaca que, quanto aos obreiros que prestaram serviços em 2015, que as
atividades que eram antes, realizadas na GAMECORP passaram a ser feitas na prestadora de
serviços, pelas mesmas pessoas, utilizando os mesmos equipamentos, de forma ininterrupta.
Consta do relatório fiscal a conclusão abaixo:
3.3.213. Desta forma, conclui-se que, conforme se constata pela documentação
apresentada, existem dois períodos distintos de prestação de serviço, com
equipamentos, local de prestação e mão de obra distintos.
3.3.214. Em 2013 e 2014 os serviços foram prestados apenas pelo sócio CARLOS
ANTONIO, visto que não havia outra mão de obra qualquer (arquivo GFIP LINK ENG,
em anexo); em local incerto, visto que a LINK ENGENHARIA era inexistente de fato,
e sem nenhum equipamento, pois a prestadora de serviços possuía em seu ativo
imobilizado apenas equipamento de transmissão, atividade que estava fora dos
objetos dos dois contratos vigentes em 2013 e 2014 (arquivos IMOB LINK ENG AC
2014; LINK ENG CONT_1 e LINK ENG CONT_2, todos em anexo).
3.3.215. Neste período os serviços foram prestados por CARLOS ANTONIO de forma
pessoal, contínua, onerosa, com subordinação em todas as suas nuances
(hierárquica, estrutural e objetiva).
3.3.216. Em 2015 os serviços foram prestados por 03 ex-empregados da
GAMECORP, 06 contribuintes individuais não informados em GFIP, 02 empregados
da LINK ENGENHARIA e pelo sócio CARLOS ANTONIO (arquivo GFIP LINK ENG_1, em
anexo); no domicílio tributário da prestadora de serviços, que passou a existir em
Fl. 4024
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.399 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720177/2018-58
30
local confirmado apenas em 01/2015; e com equipamentos pertencentes à
tomadora de serviços GAMECORP.
3.3.217. Neste período os serviços foram prestados por pessoas físicas específicas
(contribuintes individuais e ex-empregados das tomadoras contratados para a
realização do serviço), de forma contínua, onerosa, com subordinação em todas as
suas nuances (hierárquica, estrutural e objetiva). Deve ser ressaltada a utilização
gratuita de ativo pertencente à tomadora de serviços na execução das atividades.
3.3.218. Assim sendo, evidenciam-se de forma robusta os requisitos necessários
para o reconhecimento de que a contratação feita com a empresa LINK SOLUÇÕES
TECNOLÓGICAS EM ENGENHARIA LTDA serviu para dissimular o pagamento de
rendimentos à pessoa física do interveniente anuente, diretor de operações da
GAMECORP, CARLOS ANTONIO COELHO, nos anos de 2013 a 2015; assim como das
demais pessoas físicas envolvidas (contribuintes individuais e ex-empregados),
apenas no ano de 2015; na medida em que se trata de serviços prestados por
pessoas físicas, de forma contínua, onerosa, com subordinação em todas as suas
nuances (hierárquica, estrutural e objetiva).
3.3.219. Considera-se que os valores brutos das Notas Fiscais pagas pelo sujeito
passivo à empresa LINK SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS EM ENGENHARIA LTDA são de
fato remuneração paga por serviços prestados por pessoas físicas, na qualidade de
segurados empregados da GAMECORP, sujeitos à incidência de contribuições
previdenciárias devidas pela empresa, correlatas e reflexas (GILRAT - Grau de
Incidência de Incapacidade Laborativa Decorrente dos Riscos do Ambiente de
Trabalho, e contribuições devidas a outras entidades e fundos).
3.3.220. Os valores dos lançamentos foram obtidos a partir dos valores brutos das
Notas Fiscais e dos valores dos registros contábeis, confirmados nas movimentações
financeiras associadas, registrados nos Livros Diário n° 09, 11 e 12 de 2013 a 2015
(planilha 07, arquivo Planilhas e arquivo TERMOS ECD, ambos em anexo).
Em relação à empresa NEW LINK CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL,
consta do relatório fiscal os trechos reproduzidos abaixo:
3.4.1. A empresa NEWLINK CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL (CNPJ:
13.464.836/0001-99) recebeu valores relevantes no período analisado, cerca de R$
420.000,00 (planilha 09, arquivo Planilhas em anexo).
[...]
3.4.4. Examinando os dados constantes nos cadastros da Secretaria da Receita
Federal do Brasil (SRFB), constata-se que a NEWLINK CONSULTORIA E ASSESSORIA
EMPRESARIAL é uma sociedade empresária limitada, cujos sócios são CARLOS
Fl. 4025
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.399 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720177/2018-58
31
EDUARDO FREIRE COELHO (CPF: 309.993.318-09) e seu pai, CARLOS ANTONIO
COELHO (CPF: 007.679.758-98) (arquivo QSA NEW LINK em anexo).
[...]
3.4.6. CARLOS EDUARDO FREIRE COELHO nasceu em 13/11/1984, tendo 29 anos no
início da ocorrência dos fatos em exame, e mora com o pai até hoje. Em mídias
sociais e profissionais CARLOS EDUARDO FREIRE COELHO se apresenta como diretor
de operações e negócios da Play TV desde 2010 (arquivo PERFIL CARLOS E COELHO
em anexo). CARLOS EDUARDO COELHO alega ser responsável pela operação,
distribuição multiplataforma e comercial da Play TV, além da produção do CANAL
OI. O próprio prestador de serviço se define como empregado do tomador de
serviços.
3.4.7. As atividades que CARLOS EDUARDO afirma desempenhar são objeto do
contrato firmado entre o contribuinte GAMECORP e a prestadora de serviços LINK
SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS EM ENGENHARIA EIRELI, sob responsabilidade de
CARLOS ANTONIO COELHO, pai de CARLOS EDUARDO, que não atuou no âmbito
daqueles contratos, conforme descrito na seção anterior (arquivos LINK ENG
CONT_1, 2 e 3, todos em anexo). CARLOS EDUARDO informa que anteriormente
prestava estes serviços através da empresa LINK SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS
(arquivo PERFIL CARLOS E COELHO, início da página 02, em anexo).
[...]
3.4.27. A fim de confirmar a existência fática da empresa NEW LINK, no TIF 01, item
01 (arquivo TIF NEW LINK em anexo), do procedimento fiscal de diligência aberto
face a este prestador de serviços, o mesmo foi intimado a esclarecer e apresentar
documentação comprobatória (contrato de locação, recibos de pagamentos e
respectivos comprovantes de pagamentos bancários, contrato de comodato,
escritura de propriedade, etc...) do uso da sala 37, situada no 3° andar da rua Padre
João Manoel n° 450, Cerqueira César, São Paulo / SP, nos anos de 2013 a 2015, a
qual foi informada como sendo o domicílio tributário da empresa.
3.4.29. Em atendimento ao TIF 02, item 05 (arquivo TIF NEW LINK em anexo), a
empresa NEW LINK apresentou um contrato de locação da sala 37, celebrado pelo
sócio CARLOS EDUARDO com a pessoa jurídica proprietária do imóvel (arquivo NEW
LINK CONT LOC em anexo). Tal contrato foi celebrado em 29/07/2013. Antes deste
período, a empresa estava domiciliada na residência do sócio CARLOS EDUARDO
(arquivo NEW LINK CS, página 01, em anexo).
3.4.30. Foi também apresentado um recibo de entrega de chaves, que representa o
fim da locação da sala 37, no qual o locatário recebe as chaves do imóvel e dá plena
quitação das obrigações do locador (arquivo DOM TRIB FIM em anexo).
Fl. 4026
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.399 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720177/2018-58
32
3.4.31. Por esta prova apresentada, constata-se que a partir de 13/05/2015
nenhuma das 02 empresas ocupava mais o local (NEW LINK e LINKS APOIO).
Contudo, ambas continuaram a informar o endereço como sendo seu domicílio
tributário à Receita Federal até os dias atuais (arquivos QSA LINKS APOIO e QSA
NEW LINK, ambos em anexo),
[...]
3.4.34. Apesar de o contrato de locação ter sido celebrado com CARLOS EDUARDO,
o mesmo não informou pagamentos quaisquer associados a esta locação em suas
DIRPFs de 2013 a 2015 (ND 08/18.180.735, AC 2013; 08/18.593.356, AC 2014 e
08/18.007.346, AC 2015.
A fim de comprovar se houve realmente pagamento da locação, a proprietária do
imóvel foi intimada a esclarecer se as salas n° 37 e 38 situadas na rua Padre João Manoel n° 450,
Cerqueira César, São Paulo / SP, foram alugadas no período de 2013 a 2018, identificando com
nome e CPF / CNPJ os locatários e respectivos períodos de locação; apresentando os contratos de
locação, recibos de pagamentos e respectivos comprovantes de pagamentos bancários associados.
No item 02, a esclarecer e apresentar documentação comprobatória se as empresas NEWLINK
CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL; LINKS APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI e LINK
SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS EM ENGENHARIA EIRELI em algum momento funcionaram na sala 37
do edifício situado na Padre João Manoel n° 450, seja em locação ou sublocação; determinando
exatamente o período do eventual uso da sala por cada uma das empresas.
3.4.39. Em resposta a estas intimações, a proprietária dos imóveis, a empresa
SADECK EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (CNPJ: 15.094.487/0001-96),
esclarece que houve celebração de contrato de locação da sala n° 37 com CARLOS
EDUARDO COELHO, vigente no período de 29/07/2013 a 12/06/2015 (arquivo
SADECK RESP TIF 01, página 01, 1° parágrafo, em anexo), tendo apresentado o
mesmo contrato já fornecido pela empresa NEW LINK (arquivo NEW LINK CONT
LOC, em anexo).
3.4.41.A SADECK informa também que desconhece as empresas NEW LINK, LINKS
APOIO e LINK ENGENHARIA, as quais certamente não sublocaram o local legalmente
(arquivo SADECK RESP TIF 01, página 01, 2° parágrafo, em anexo). Ainda que o
aluguel tenha sido formalizado na pessoa do sócio comum a todas as empresas em
parte do período, tal depoimento denota que as empresas nunca estiveram no
local, visto que desconhecidas do locatário das salas.
3.4.45. Pelos esclarecimentos e provas coletados, conclui-se que a empresa NEW
LINK não conseguiu comprovar sua existência fática de 01/2013 a 12/2015, visto
que o contrato de locação apresentado, celebrado com seu sócio, cobre apenas
parte do período, não tendo sido comprovados todos os pagamentos pela locação
formalizada. Considera-se caracterizada a inexistência fática da prestadora de
Fl. 4027
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.399 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720177/2018-58
33
serviços NEW LINK, denotando sua inexistência do ponto de vista estrutural em
todo o período.
[...]
Quanto a receitas da prestação de serviços, assim informa:
3.4.46. Verifica-se que parte dos rendimentos recebidos informados em DIRPF no
ano de 2013 (ano da prestação de serviços por parte da empresa NEW LINK) por
CARLOS EDUARDO FREIRE COELHO são originados da distribuição de lucros isenta
de tributação paga pela prestadora de serviços NEWLINK CONSULTORIA E
ASSESSORIA EMPRESARIAL, no total de R$ 297.600,00 (DIRPF AC 2013, ND
08/18.180.735).
3.4.47. O sócio CARLOS ANTONIO não recebeu remuneração pelo trabalho e
tampouco lucros distribuídos pagos pela prestadora de serviços NEW LINK em todo
o período (DIRPF AC 2013, ND 08/66.175.311; DIRPF AC 2014, ND 08/66.595.736 e
DIRPF AC 2015, ND 08/66.571.778).
[...]
Na análise dos contratos de prestação de serviços observa que:
3.4.66. Examinando os contratos e Notas Fiscais apresentados pelas empresas,
observa-se que o primeiro contrato foi celebrado em 01/04/2011 e o segundo em
01/09/2012, nos quais o sócio CARLOS EDUARDO COELHO consta como
representante da prestadora de serviços e também como o interveniente anuente
(arquivo NEW LINK CONT, páginas 01 e 11, item 1.1, em anexo). Nesta época, a
prestadora de serviços estava domiciliada na casa do sócio CARLOS EDUARDO
COELHO, que mora com o pai e sócio na empresa LINK ENGENHARIA, CARLOS
ANTONIO.
3.4.67.A pessoalidade da relação estabelecida resta expressa no parágrafo 7° e no
item 1.1 dos contratos, na medida em que está sendo contratado o interveniente
anuente (arquivo NEW LINK CONT, páginas 01 e 11, em anexo). O interesse da
contratante está na pessoa física do sócio CARLOS EDUARDO COELHO, ninguém
mais.
[...]
3.4.77. De acordo com as DIPJs apresentadas pela NEW LINK, a empresa não possui
ativo imobilizado. Ou seja, os serviços são prestados sem equipamento nenhum, ou
de outrem, e, eventuais reuniões ou contatos pessoais só poderiam se dar nas
dependências da contratante GAMECORP. A empresa não possui estrutura física e
operacional próprias, tornando-a subordinada estruturalmente à sua única cliente,
a GAMECORP, como se verifica no caso de segurados empregados.
Fl. 4028
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.399 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720177/2018-58
34
3.4.78. Tampouco existem empregados na empresa, além do interveniente anuente
prestador de serviços, CARLOS EDUARDO COELHO, estampando a pessoalidade
também típica da relação empregatícia.
3.4.79. Neste mesmo sentido, existe também a subordinação hierárquica da
prestadora de serviços em relação à GAMECORP, na medida em que é a
contribuinte GAMECORP quem define os procedimentos a serem utilizados nas
prestações dos serviços e, inclusive, os horários de trabalho, sendo a pontualidade
um item essencial nos dois contratos celebrados (arquivo NEW LINK CONT, página
01, itens 1.3 e 1.4; página 03, itens 4.1 e 4.2; página 04, item 5.2; página 11, itens
1.2 e 1.3; página 12, itens 4.1 e 4.2; página 14, item 5.2, em anexo).
[...]
3.4.93.É inequívoca a efetiva prestação de serviços, por parte da pessoa física
CARLOS EDUARDO FREIRE COELHO, na condição de diretor de negócios do sujeito
passivo. As empresas envolvidas não conseguem refutar as evidências de que a
relação estabelecida trata na verdade da dissimulação da contratação de segurado
empregado, travestido como pessoa jurídica (pejotização). De fato, as partes
envolvidas evitam responder às intimações, visando não fazer provas contra si
mesmo. Contudo, as diversas circularizações efetuadas permitiram formar robusto
corpo probatório neste sentido.
3.4.94. O objeto do primeiro contrato celebrado é a prestação de serviços de
organização e supervisão de conteúdo de programas televisivos criados e
desenvolvidos pela GAMECORP (arquivo NEW LINK CONT, página 01, cláusula 1a,
em anexo).
[...]
3.4.131. Constata-se que as Notas Fiscais emitidas pelo prestador de serviço são
sequenciais, ratificando o fato de que não há outros clientes além do sujeito passivo
(planilha 10, arquivo Planilhas, arquivo NEW LINK NF_2013 e arquivo NEW LINK
NF_2014, todos em anexo). Evidencia-se que a prestadora de serviços não possui
outro cliente em todo o período, mas apenas o sujeito passivo.
3.4.132. A inexistência de clientes outros que não o tomador de serviços denota a
dependência econômica do prestador (empregado) em relação ao tomador
(empregador), da mesma forma que se verifica com empregados. A prestadora de
serviços depende do tomador para se manter, caracterizando a dependência
econômica, que faz parte da subordinação, que caracteriza a relação empregatícia.
[...]
3..4.141. Embora os pagamentos de comissão sem participação na intermediação
por parte da NEW LINK não estejam previstos em contrato, restou comprovada a
Fl. 4029
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.399 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720177/2018-58
35
prestação de serviços por parte da pessoa física C A L S E A, conforme se constata
nos depoimentos de ex-empregados da GAMECORP e nas mensagens eletrônicas e
outros documentos obtidos, sempre na qualidade de diretor comercial, pelo que
recebeu salário fixo mensal e também estas comissões.
3.4.142. Tais constatações denotam que estes valores pagos a CARLOS EDUARDO
COELHO através da empresa NEW LINK são comissões pagas ao diretor comercial da
empresa, recebendo sobre todo o volume negociado, e não pelas intermediações
de vendas dos espaços, posto que feitas por outras empresas. É evidente que se
trata de remuneração paga a um diretor empregado.
3.4.143. Desta forma, por tudo acima exposto, restam identificadas e provadas as
características que definem o vínculo empregatício, que são: a não eventualidade, a
pessoalidade, a onerosidade e a subordinação em suas diferentes formas
(estrutural, objetiva, hierárquica e econômica).
3.4.144. Além disso, os contratos celebrados preveem o pagamento de verbas
devidas exclusivamente a segurados empregados, ratificando a constatação do real
vínculo laboral existente entre as partes.
Neste ponto o relatório fiscal, concluí:
3.4.159.As provas e esclarecimentos coletados ao longo dos exames evidenciam os
requisitos necessários para o reconhecimento de que a contratação feita com a
empresa NEWLINK CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL serviu para
dissimular o pagamento de rendimentos à pessoa física do interveniente anuente,
prestador dos serviços, CARLOS EDUARDO COELHO, sócio da prestadora de serviços
e diretor de comercial da tomadora de serviços, na medida em que se trata de
serviços prestados por pessoa física, de forma contínua, onerosa, com subordinação
em todas as suas nuances (econômica, hierárquica, estrutural e objetiva).
3.4.160. Considera-se que os valores brutos das Notas Fiscais pagas pelo sujeito
passivo à empresa NEWLINK CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL são de fato
remuneração paga por serviços prestados pelo diretor comercial da GAMECORP,
CARLOS EDUARDO COELHO, na qualidade de segurado empregado, sujeitos à
incidência de contribuições previdenciárias devidas pela empresa, correlatas e
reflexas (GILRAT - Grau de Incidência de Incapacidade Laborativa Decorrente dos
Riscos do Ambiente de Trabalho, e contribuições devidas a outras entidades e
fundos).
3.4.161. Os valores dos lançamentos foram obtidos a partir dos valores brutos das
Notas Fiscais e dos valores dos registros contábeis, confirmados nas movimentações
financeiras associadas, registrados nos Livros Diário n° 09, 11 e 12 de 2013 a 2015
(planilha 09, arquivo Planilhas e arquivo TERMOS ECD, ambos em anexo).
Fl. 4030
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.399 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720177/2018-58
36
Em relação à empresa LINKS APOIO ADMINISTRATIVO, consta do relatório fiscal o
relato de trechos reproduzidos abaixo:
3.5.1. A empresa LINKS APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI (CNPJ: 19.704.380/0001 73)
recebeu valores relevantes no período analisado, cerca de R$ 764.000,00 (planilha
12, arquivo Planilhas em anexo).
[..]
3.5.4. Examinando os dados constantes nos cadastros da Secretaria da Receita
Federal do Brasil (SRFB), constata-se que a LINKS APOIO ADMINISTRATIVO é uma
empresa individual de responsabilidade limitada (EIRELI), cujo único sócio é CARLOS
EDUARDO FREIRE COELHO (CPF: 309.993.318-09) (arquivo QSA LINKS APOIO em
anexo).
3.5.5. Esta vem a ser a segunda empresa utilizada por CARLOS EDUARDO COELHO
para receber remuneração paga pela GAMECORP, tendo sucedido a empresa NEW
LINK na prestação dos serviços. A continuidade das remunerações pagas resta
evidente, visto que são pagos os mesmos valores pelos serviços prestados pela
mesma pessoa nas duas diferentes empresas utilizadas, iniciando o uso da LINKS
APOIO a partir de 03/2014, consolidando pagamentos feitos a CARLOS EDUARDO
COELHO de 01/2013 a 12/2015 de forma contínua (planilhas 09 a 12, arquivo
Planilhas em anexo).
3.5.6. Foi inclusive apresentado um termo de rescisão associado aos dois contratos
celebrados entre a GAMECORP e a NEW LINK, no qual a prestadora de serviços
cientifica o contratante do término das duas prestações de serviços em 28/02/2014
(arquivo NEW LINK RESCISÃO, em anexo). No dia seguinte, em 01/03/2014, são
celebrados dois contratos com a LINKS APOIO, com os mesmos objetos e valores de
remuneração a serem pagas, garantindo a continuidade da remuneração de
CARLOS EDUARDO COELHO (arquivo LINKS APOIO CONT, em anexo).
3.5.7. Evidencia-se que a empresa NEW LINK foi substituída pela empresa LINKS
APOIO em 2014, sendo mantidas todas as condições de contratação. Desta forma, a
prestação de serviços por parte do interveniente anuente CARLOS EDUARDO se
estendeu de 04/2011 (arquivo NEW LINK CONT, página 06, em anexo) até o final do
período em exame, em 12/2015. Neste período houve prestação de serviço de
forma contínua, perfazendo um total de, no mínimo, 04 anos e 08 meses,
descartando a hipótese de se tratar de prestação de serviços de consultoria ou
assessoria pontual.
[...]
Quanto a existência fática da empresa o relatório conclui:
Fl. 4031
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.399 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720177/2018-58
37
3.5.24. Conclui-se que, no período de 2014 a 2015, quando a GAMECORP fez
pagamentos à LINKS APOIO, a prestadora de serviços não comprovou ter pago os
alugueres de seu domicílio tributário relacionado ao contrato de locação
apresentado. Assim sendo, a fim de confirmar que houve todos os pagamentos
associados à locação, e não apenas a elaboração do contrato e recibos, foi aberto
procedimento fiscal face à empresa proprietária do imóvel.
3.5.25. No TIF 01, item 01 (arquivo TIF SADECK em anexo), a proprietária da sala 37
foi intimada a esclarecer se o imóvel situado na rua Padre João Manoel n° 450,
Cerqueira César, São Paulo / SP, foi alugada no período de 2013 a 2018,
identificando com nome e CPF / CNPJ os locatários e respectivos período de
locação; apresentando os contratos de locação, recibos de pagamentos e
respectivos comprovantes de pagamentos bancários associados. No item 02, a
esclarecer e apresentar documentação comprobatória se as empresas NEWLINK
CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL; LINKS APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI
e LINK SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS EM ENGENHARIA EIRELI em algum momento
funcionaram na sala 37 do edifício situado na Padre João Manoel n° 450, seja em
locação ou sublocação;
determinando exatamente o período do eventual uso da sala por cada uma das
empresas. No item 03, a SADECK foi intimada a esclarecer e apresentar
documentação comprobatória do motivo da recepção na portaria do edifício
situado na Padre João Manoel n° 450 da correspondência direcionada às empresas
NEWLINK
CONSULTORIA
E
ASSESSORIA
EMPRESARIAL;
LINKS
APOIO
ADMINISTRATIVO EIRELI e LINK SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS EM ENGENHARIA EIRELI
no período de 2013 a 2018, caso as mesmas não tenham de fato ocupado a sala 37;
esclarecendo expressamente se houve algum pedido ou determinação neste
sentido, identificando com nome e CPF eventual solicitante, apresentando a
documentação que comprove tal solicitação.
3.5.26. Em resposta a estas intimações, a proprietária dos imóveis, a empresa
SADECK EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, esclarece que houve celebração
de contrato de locação da sala n° 37 com CARLOS EDUARDO COELHO, vigente no
período de 29/07/2013 a 12/06/2015 (arquivo SADECK RESP TIF 01, página 01, 1°
parágrafo, em anexo), tendo apresentado o mesmo contrato já fornecido pela
empresa NEW LINK (arquivo NEW LINK CONT LOC, em anexo).
3.5.27.A proprietária apresentou alguns recibos de pagamentos, cobrindo o período
de 08/2013 a 04/2015 (arquivo SADECK PG S37, em anexo). Contudo, no que se
refere à movimentação bancária que comprovaria a origem dos recursos utilizados
no pagamento do aluguel, foram apresentados apenas os 03 pagamentos feitos
pela LINK ENGENHARIA, ratificando as observações feitas nos registros contábeis e
Fl. 4032
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.399 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720177/2018-58
38
na DIRPF dos envolvidos (arquivo SADECK BCO S37, em anexo). Permanece sem
comprovação o pagamento da totalidade dos alugueres da sala n° 37.
3.5.28.A SADECK informa também que desconhece as empresas NEW LINK, LINKS
APOIO e LINK ENGENHARIA, as quais certamente não sublocaram o local legalmente
(arquivo SADECK RESP TIF 01, página 01, 2° parágrafo, em anexo). Ainda que o
aluguel tenha sido formalizado na pessoa do sócio comum a todas as empresas em
parte do período, tal depoimento denota que as empresas nunca estiveram no
local, visto que desconhecidas do locatário das salas.
[...]
3.5.31. Pelos esclarecimentos e provas coletados, conclui-se que a empresa LINKS
APOIO não conseguiu comprovar sua existência fática no período em análise, visto
que o contrato apresentado, celebrado com seu sócio, cobre apenas parte do
período, não tendo sido comprovados todos os pagamentos pela locação
formalizada. Considera-se caracterizada a inexistência fática da prestadora de
serviços, denotando sua inexistência do ponto de vista estrutural em todo o
período.]
[...]
3.5.33. Constata-se que as Notas Fiscais e emitidas pelo prestador de serviço são
sequenciais, desde a abertura da empresa em 02/2014, indo do número 02 ao 65
sem interromper a sequência (planilha 11, arquivo Planilhas em anexo). Evidencia-
se que a prestadora de serviços não possui outro cliente em todo o período, mas
apenas o sujeito passivo, tendo sido criada exclusivamente para a prestação de
serviço ora em análise.
3.5.34. A inexistência de clientes outros que não o tomador de serviços denota a
dependência econômica do prestador (empregado) em relação ao tomador
(empregador), da mesma forma que se verifica com empregados. A prestadora de
serviços depende do tomador para se manter, caracterizando a dependência
econômica, que faz parte da subordinação, que caracteriza a relação empregatícia.
[...]
3.5.59. Pela resposta apresentada, confirma-se o fato que a empresa LINKS APOIO
nunca possuiu outros clientes além do sujeito passivo, visto que a empresa faz
menção a clientes da empresa LINK ENGENHARIA para responder à intimação
acerca de outros clientes que a NEW LINK eventualmente tenha tido (arquivo RESP
TIF 01 LINKS APOIO, página 01, item 02, em anexo).
[...]
3.5.66. Constata-se também a existência de subordinação hierárquica da prestadora
de serviços em relação à GAMECORP, na medida em que, nos dois contratos, é a
Fl. 4033
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.399 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720177/2018-58
39
contribuinte GAMECORP quem define os procedimentos a serem utilizados na
prestação dos serviços e, inclusive, os horários de trabalho, sendo a pontualidade
um item essencial (arquivo LINKS APOIO CONT, página 01, item 1.3; página 02, itens
4.1 e 4.2; página 04, item 5.2; página 07, itens 1.3 e 1.4; página 09, itens 4.1 e 4.2 e
página 10, item 5.2, em anexo).
3.5.67. Existe também a dependência econômica da prestadora em relação à
GAMECORP, conforme provado nas análises descritas nesta seção e confirmado por
informação prestada pelo próprio sócio CARLOS EDUARDO COELHO, o qual,
intimado a definir outros clientes da LINKS APOIO, faz referência a clientes da
empresa LINK ENGENHARIA (TIF 01, item 02, arquivo TIF LINKS APOIO e arquivo
RESP TIF 01 LINKS APOIO, página 01, item 02, ambos em anexo).
[...]
3.5.122. Os indícios que compõe o encadeamento convergem para o fato de que
houve apenas a troca da pessoa jurídica utilizada para dissimular a relação
empregatícia de fato existente entre a GAMECORP e CARLOS EDUARDO COELHO, na
medida em que se busca esconder a continuidade na prestação.
3.5.123. No que se refere a CARLOS EDUARDO COELHO e suas duas empresas (NEW
LINK e LINKS APOIO), a situação fática é que existe uma remuneração constante,
reajustada anualmente, paga de 2011 a 2015, evidenciando a não eventualidade e a
onerosidade típicas de segurados empregados; para as quais houve a tentativa de
ocultação através do uso das duas pessoas jurídicas "prestadoras dos serviços".
O relatório fiscal, itens 3.5.140 a 3.5.146, também, aborda a questão das verbas
devidas exclusivamente a segurados empregados e previstas nos contratos de
prestação de serviços.
Conclui que:
3.5.147.As provas e esclarecimentos coletados ao longo dos exames evidenciam os
requisitos necessários para o reconhecimento de que a contratação feita com a
empresa LINKS APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI serviu para dissimular o pagamento
de rendimentos à pessoa física do interveniente anuente, prestador dos serviços,
CARLOS EDUARDO COELHO, sócio da prestadora de serviços e diretor comercial da
tomadora de serviços, na medida em que se trata de serviços prestados por pessoa
física, de forma contínua, onerosa, com subordinação em todas as suas nuances
(econômica, hierárquica, estrutural e objetiva)
3.5.148. Considera-se que os valores brutos das Notas Fiscais pagas pelo sujeito
passivo à empresa LINKS APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI são de fato remuneração
paga por serviços prestados pelo diretor comercial da GAMECORP, CARLOS
EDUARDO COELHO, na qualidade de segurado empregado, sujeitos à incidência de
Fl. 4034
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.399 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720177/2018-58
40
contribuições previdenciárias devidas pela empresa, correlatas e reflexas (GILRAT -
Grau de Incidência de Incapacidade Laborativa Decorrente dos Riscos do Ambiente
de Trabalho, e contribuições devidas a outras entidades e fundos).
3.5.149. Os valores dos lançamentos foram obtidos a partir dos valores brutos das
Notas Fiscais e dos valores dos registros contábeis, confirmados nas movimentações
financeiras associadas, registrados nos Livros Diário n° 09, 11 e 12 de 2013 a 2015
(planilha 12, arquivo Planilhas e arquivo TERMOS ECD, ambos em anexo).
No que se refere a empresa LUCIANO AMARAL PRODUÇÕES LTDA., consta os
trechos abaixo transcritos:
3.6.1. Examinando os registros contábeis do contribuinte, verifica-se que a empresa
LUCIANO AMARAL PRODUÇÕES LTDA (CNPJ: 09.079.471/0001-01) é uma das
prestadoras de serviços que recebeu pagamentos relevantes em todo o período
analisado (Gráfico 01 anteriormente apresentado e planilha 13, arquivo Planilhas
em anexo).
3.6.5. Identifica-se também que as Notas Fiscais emitidas são praticamente
sequenciais, indicando que a prestadora não possui outros clientes além do
contribuinte GAMECORP. Não houve retenções de tributos sobre os valores brutos
das Notas Fiscais.
3.6.6. Os valores pagos são fixos, mensais, com bonificações pagas em 08 e 09/2013
(Notas Fiscais n° 87 e 88), além do 13° salário em 12/2013 (Nota Fiscal n° 95),
exatamente como no caso de segurados empregados.
[...]
3.6.24. Constata-se também que a empresa não possui nenhum ativo, nenhum
equipamento com o qual os serviços vendidos tenham sido prestados (arquivo
LUCIANO RAZÃO, em anexo). Além disso, o domicílio tributário da prestadora de
serviços é a residência do sócio. Ou seja, os serviços foram prestados em locais
pertencentes à tomadora de serviços ou por ela locados, e com equipamentos da
mesma. Resta evidente que a prestadora de serviços não possui estrutura física e
equipamentos quaisquer, denotando a subordinação estrutural em relação à
tomadora de serviços, traço da relação empregatícia realmente existente.
3.6.25.A empresa LUCIANO AMARAL PRODUÇÕES não possui um empregado
sequer em todo o período de 2013 a 2015 (arquivo GFIP LUCIANO em anexo). A
pessoalidade na contratação do serviço resta evidente, na medida em que não há
pessoas além do sócio LUCIANO AMARAL na empresa, reforçando a relação
empregatícia que se tenta dissimular.
[...]
Fl. 4035
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.399 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720177/2018-58
41
3.6.57. O fato de se tratar da prestação de serviço de forma exclusiva ao sujeito
passivo evidencia a subordinação hierárquica existente, visto que a pessoa jurídica
se vê impedida de prestar serviços a outros eventuais clientes (arquivo LUCIANO
CONT, página 09, cláusula 7a, item 1.4, em anexo).
3.6.58. A tomadora de serviços define a forma como os serviços devem ser
prestados, inclusive determinando uma carga horária mínima de trabalho semanal
(arquivo LUCIANO CONT, página 02, itens 1.2, 1.3, 1.5 e 1.6; página 03, cláusula 2a,
em anexo). Está completamente identificada a subordinação hierárquica da
prestadora em relação à tomadora de serviços, compondo parte essencial da
relação empregatícia de fato existente entre as partes.
[...]
O relatório fiscal, itens 3.6.82 a 3.6.91 abordam a questão das verbas devidas
exclusivamente a segurados empregados, como a assistência médica, odontológica e farmacêutica
no período de 2013 a 2014, décimo terceiro salário e bonificações e férias previstas nos contratos
de prestação de serviços.
3.6.87. Em atendimento ao TIF 01, item 02 (arquivo TIF LUCIANO em anexo), o sócio
LUCIANO AMARAL informa expressamente que ele era o beneficiário do plano de
saúde subsidiado pela GAMECORP (arquivo RESP TIF 01 LUCIANO, página 02, item III
b, em anexo). LUCIANO AMARAL apresenta também mensagens eletrônicas, nas
quais ele, sempre identificado com o endereço eletrônico da GAMECORP (Play TV),
como qualquer outro empregado (arquivo LUCIANO_EMAILS ASSIST MED, página
01, linha 14, em anexo), recebe a informação de que pessoas jurídicas não podem
participar do convênio de assistência médica, ratificando que, de fato, LUCIANO
AMARAL consta na apólice de seguro que trata de assistência médica para pessoas
físicas (arquivo ASSMED, em anexo). A seguradora ALLIANZ informa que LUCIANO é
titular do plano de saúde desde 01/09/2009 (arquivo LUCIANO_EMAILS ASSIST
MED, página 02, em anexo). Ou seja, o benefício é concedido à pessoa física desde a
celebração do primeiro contrato, em 05/2009 (arquivo LUCIANO CONT, página 16,
em anexo).
3.6.88. Por fim, a prestadora de serviços esclarece expressamente que o plano de
saúde existia na época, e que se trata de benefício concedido pela EMPREGADORA
de LUCIANO, o sujeito passivo, GAMECORP (arquivo RESP TIF 01 LUCIANO, página
06, item II a, em anexo). A própria prestadora de serviços reconhece, de forma
expressa e reiterada em suas respostas, o vínculo empregatício de fato existente, ao
referir-se à tomadora de serviços GAMECCORP como sendo sua empregadora.
[...]
3.6.92. Chama atenção o disposto nos itens 6.8 e 6.8.1 do contrato celebrado entre
as partes (arquivo LUCIANO CONT, página 09, em anexo). O item 6.8 trata da
Fl. 4036
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.399 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720177/2018-58
42
pactuação explícita do pagamento de 13° salário, denominado "remuneração
extra". 0 item 6.8.1 define o 13° salário a ser pago na rescisão contratual.
Entretanto, tais verbas são devidas apenas a segurados empregados, sendo
totalmente incabíveis no caso de pessoas jurídicas. Pessoas jurídicas recebem
pagamentos por serviços prestados. Caso não exista a prestação de serviço, não
cabe o pagamento de "remuneração extra" à pessoa jurídica, o que poderia
caracterizar, inclusive, o pagamento sem causa.
[...]
3.6.102. Nos meses 08 e 09/2014, sem previsão contratual, a GAMECORP pagou
duas parcelas iguais de R$ 2.914,28 a LUCIANO AMARAL, junto com a remuneração
mensal de R$ 8.269,34 destes meses (planilhas 13 e 14, arquivo Planilhas em
anexo). Examinando as Notas Fiscais n° 87 e 88, constata-se que no corpo das
mesmas existe a descrição de que se trata do pagamento de parcelas de diferença
de reajuste de remuneração de maio a julho de 2013 (arquivo LUCIANO NF, páginas
18 e 20, em anexo).
[...]
3.6.114. O item 7.4 do contrato firmado define que, após um período de 12 meses,
a prestação de serviço pode ser suspensa por um período de 30 dias, sem prejuízo
do pagamento da remuneração especificada (arquivo LUCIANO CONT, página 10,
item 7.4, em anexo). Ou seja, a contratante paga pela prestação de serviço mesmo
que não haja prestação de serviço, cujo direito é conquistado após um período de
12 meses, exatamente como as férias devidas a um segurado empregado. Caso
realmente se tratasse da prestação de serviço por pessoa jurídica, tratar-se-ia da
positivação em contrato da possibilidade de ocorrência de um ilícito tributário,
através do pagamento sem causa, visto que não há prestação de serviço.
Conclui que:
3.6.120.As provas e esclarecimentos coletados ao longo dos exames evidenciam os
requisitos necessários para o reconhecimento de que a contratação feita com a
empresa LUCIANO AMARAL PRODUÇÕES LTDA serviu para dissimular o pagamento
de rendimentos à pessoa física do interveniente anuente, prestador dos serviços,
LUCIANO AMARAL, sócio da prestadora de serviços e apresentador da tomadora de
serviços, na medida em que se trata de serviços prestados por pessoa física, de
forma contínua, onerosa, com subordinação em todas as suas nuances (econômica,
hierárquica, estrutural e objetiva).
3.6.121.Considera-se que os valores brutos das Notas Fiscais pagas pelo sujeito
passivo à empresa LUCIANO AMARAL PRODUÇÕES LTDA são de fato remuneração
paga por serviços prestados pelo apresentador de programas televisivos da
GAMECORP, LUCIANO AMARAL, na qualidade de segurado empregado, sujeitos à
Fl. 4037
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.399 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720177/2018-58
43
incidência de contribuições previdenciárias devidas pela empresa, correlatas e
reflexas (GILRAT - Grau de Incidência de Incapacidade Laborativa Decorrente dos
Riscos do Ambiente de Trabalho, e contribuições devidas a outras entidades e
fundos).
3.6.122. Os valores dos lançamentos foram obtidos a partir dos valores brutos das
Notas Fiscais (abatidos os valores de assistência médica) e dos valores dos registros
contábeis, confirmados nas movimentações financeiras associadas, registrados nos
Livros Diário n° 09, 11 e 12 de 2013 a 2015 (planilha 13, arquivo Planilhas e arquivo
TERMOS ECD, ambos em anexo).
No
que diz
respeito
à
empresa MIDSUMMER
MADNESS
PRODUÇÕES
AUDIOVISUAIS, consta nos itens 3.7.1 a 3.7.167, do relatório fiscal a análise detalhada sobre a
inexistência fática da empresa, a receita de prestação de serviço, análise dos contratos de
prestação de serviços, serviços prestados por pessoa física, verbas devidas exclusivamente a
segurados empregados, como assistência médica, férias, bonificações e décimo terceiro salário,
conforme alguns trechos abaixo transcritos:
3.7.1. Examinando os registros contábeis do contribuinte, verifica-se que a empresa
MIDSUMMER MADNESS PRODUÇÕES AUDIOVISUAIS LTDA (CNPJ: 05.862.077/0001
94) é uma das prestadoras de serviços que recebeu pagamentos relevantes em todo
o período analisado (Gráfico 01 anteriormente apresentado e planilha 17, arquivo
Planilhas em anexo).
Os sócios das prestadoras de serviços são Rodrigo de Souza Germano Lariu e
Tatiana Germano Xisto Lariu, esposa de Rodrigo.
3.7.10. Além destes fatos, nas DIRPF apresentadas de 2013 a 2015 os sócios
informaram residir em São Paulo (RODRIGO DE SOUSA GERMANO LARIU, DIRPF ND:
08/57.684.481, AC 2013; ND: 08/88.256.269, AC 2014 e ND: 08/57.491.029, AC
2015). Ou seja, apesar de os sócios residirem em São Paulo de 2013 a 2015, a
empresa informa ter existido no Rio de Janeiro, no apartamento de um sócio
excluído.
3.7.11. Assim sendo, a situação fática é que, no período de 2013 a 2015, a empresa
esteve domiciliada na casa de um sócio que não fazia mais parte da sociedade,
evidenciando a total ausência de estrutura para funcionamento; e localizada em
cidade distinta da residência dos sócios.
[...]
3.7.16.A MIDSUMMER reconhece que no domicílio tributário informado à Receita
Federal de 2013 a 2015, no Rio de Janeiro, não estavam presentes os sócios ou
documentos fiscais da empresa, visto se tratar da residência de pessoa física sem
relação com a prestadora de serviços, evidenciando sua inexistência fática.
Fl. 4038
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.399 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720177/2018-58
44
3.7.17. Os sócios afirmam que residiam em São Paulo no período, e prestavam os
serviços nas dependências da tomadora de serviços, o sujeito passivo, GAMECORP,
sediado em São Paulo, denotando a subordinação estrutural existente (arquivo
RESP TIF 01 MIDSUMMER, página 13, parágrafo 39, em anexo).
[...]
3.7.26. No ano de 2013, a prestadora de serviços recebeu em suas contas bancárias
R$ 184.237,89, conforme informação prestada pelo BANCO BRADESCO nas DIMOF
apresentadas (arquivo DIMOF MIDSUMMER em anexo). Ou seja, o contribuinte foi
responsável por ao menos 75% dos créditos recebidos em conta corrente pela
prestadora de serviços. Vale lembrar que nem todos os créditos em conta corrente
bancária representam receita auferida. Resta evidente a dependência econômica da
prestadora em relação ao contribuinte GAMECORP, denotando a subordinação
típica da relação empregatícia.
[...]
3.7.29. Em 2014, o contribuinte pagou cerca de R$ 143.116,56 a esta prestadora de
serviços (planilha 17, arquivo Planilhas em anexo). No ano de 2014, a prestadora de
serviços recebeu em suas contas bancárias R$ 182.718,18, conforme informação
prestada pelo BANCO BRADESCO nas DIMOF apresentadas (arquivo DIMOF
MIDSUMMER em anexo). Ou seja, o contribuinte foi responsável por ao menos 78%
dos créditos recebidos em conta corrente pela prestadora de serviços. Vale lembrar
que nem todos os créditos em conta corrente bancária representam receita
auferida. Resta evidente a dependência econômica da prestadora em relação ao
contribuinte GAMECORP, denotando a subordinação típica da relação empregatícia.
[...]
3.7.32. Em 2015, o contribuinte GAMECORP pagou cerca de R$ 258.719,65 a esta
prestadora de serviços (planilha 17, arquivo Planilhas em anexo). Somando-se o
valor pago pelo contribuinte com os rendimentos recebidos informados pelo sócio
RODRIGO, temos o total de R$ 502.719,65, o que poderia explicar parte dos
recursos recebidos pelo sócio em suas contas correntes bancárias.
[...]
3.7.40. Examinando este material, constata-se que existem algumas poucas Notas
Fiscais emitidas para clientes outros que não o sujeito passivo (arquivos
MIDSUMMER NF 2013, 2014 e 2015, todos em anexo). Totalizando os valores
recebidos por este prestador de serviços no período, confirma-se que o sujeito
passivo responde por cerca de 80% das receitas auferidas, evidenciando a
dependência econômica existente entre prestador e tomador de serviços (arquivo
MIDSUMMER FATURAMENTO em anexo).
Fl. 4039
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.399 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720177/2018-58
45
[...]
3.7.57. Os dois contratos definem que os serviços serão prestados de acordo com as
instruções e exigências formuladas pela GAMECORP, que também define as
diretrizes e procedimentos técnicos a serem adotados pela prestadora de serviços
(arquivo MIDSUMMER CONT, páginas 01 e 04, itens 1.2, 1.3 e 5.2, e páginas 17 e 20,
itens 1.2, 1.3 e 5.2, em anexo). Os itens 4.1 e 4.2 ressaltam a importância do horário
e da pontualidade por parte do interveniente anuente na prestação dos serviços
(arquivo MIDSUMMER CONT, páginas 03 e 18, em anexo). O item 4.4 determina a
exclusividade na prestação dos serviços, visto que o interveniente anuente deve
abster-se de prestar serviço semelhante a outros eventuais clientes (arquivo
MIDSUMMER CONT, páginas 03 e 18, em anexo).
3.7.58. Tais determinações corporificam a subordinação hierárquica da prestadora
em relação à tomadora de serviços, pois aquela deve obedecer a diretrizes e
determinações, cumprir horários e abster-se de prestar serviços a outras empresas,
todas as características típicas da relação empregatícia.
[...]
3.7.90. A empresa MIDSUMMER não possui um empregado sequer em todo o
período de 2013 a 2015 (arquivo GFIP MIDSUMMER em anexo). A pessoalidade na
contratação do serviço resta evidente, na medida em que não há pessoas além do
sócio RODRIGO na empresa. Vale mencionar que a empresa prestadora dos serviços
sonegou em GFIP a informação dos rendimentos tributáveis pagos ao sócio,
conforme informado pelo próprio em suas DIRPF.
[...]
3.7.102. Constata-se que nas contas de despesa 4.2.1.03.01.012 - ASSIST.MÉDICA
ODONTOL.E FARMACEUTICA (2013 e 2014) e 450.028-8 - ASSISTENCIA MÉDICA E
ODONTOLOGIA (2015), são registrados descontos nas faturas pagas à pessoa
jurídica MIDSUMMER, associados à assistência médica prestada à mesma.
[...]
3.7.113. O item 2.3 do primeiro contrato firmado (de maior valor, celebrado em
2009) define que, após um período de 12 meses, a prestação de serviço pode ser
suspensa por 30 dias, sem prejuízo do pagamento da remuneração especificada
(arquivo MIDSUMMER CONT, página 02, item 2.3, em anexo).
[...]
3.7.129. O 4° termo aditivo ao contrato define o pagamento de uma bonificação
adicional de R$ 5.454,57 a esta pessoa jurídica, com vencimento em 15/12/2012
(arquivo MIDSUMMER CONT, página 10, 5° parágrafo, em anexo).
Fl. 4040
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.399 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720177/2018-58
46
[...]
3.7.153. Apesar de o item 3.1 do primeiro contrato celebrado determinar que o
pagamento é devido de forma mensal, nos meses de dezembro existem sempre
dois pagamentos (arquivo MIDSUMMER CONT, página 2, item 3.1, e planilhas 17 e
18, arquivo Planilhas, ambos em anexo).
Conclui que:
3.7.165. As provas e esclarecimentos coletados ao longo dos exames evidenciam os
requisitos necessários para o reconhecimento de que a contratação feita com a
empresa MIDSUMMER MADNESS PRODUÇÕES AUDIOVISUAIS LTDA serviu para
dissimular o pagamento de rendimentos à pessoa física do interveniente anuente,
prestador dos serviços, RODRIGO LARIU, sócio da prestadora de serviços e gerente
de produção da tomadora de serviços, na medida em que se trata de serviços
prestados por pessoa física, de forma contínua, onerosa, com subordinação em
todas as suas nuances (econômica, hierárquica, estrutural e objetiva).
3.7.166. Considera-se que os valores brutos das Notas Fiscais pagas pelo sujeito
passivo à empresa MIDSUMMER MADNESS PRODUÇÕES AUDIOVISUAIS LTDA são
de fato remuneração paga por serviços prestados pelo gerente de produção da
GAMECORP, RODRIGO LARIU, na qualidade de segurado empregado, sujeitos à
incidência de contribuições previdenciárias devidas pela empresa, correlatas e
reflexas (GILRAT - Grau de Incidência de Incapacidade Laborativa Decorrente dos
Riscos do Ambiente de Trabalho, e contribuições devidas a outras entidades e
fundos).
3.7.167. Os valores dos lançamentos foram obtidos a partir dos valores brutos das
Notas Fiscais (abatidos os valores de assistência médica) e dos valores dos registros
contábeis, confirmados nas movimentações financeiras associadas, registrados nos
Livros Diário n° 09, 11 e 12 de 2013 a 2015 (planilha 17, arquivo Planilhas e arquivo
TERMOS ECD, ambos em anexo).
Após as análises detalhadas acima, o relatório fiscal finaliza estes pontos da
seguinte forma:
CONCLUSÃO:
3.8.1. Pelos fatos descritos nas seções 3.1 a 3.7, resta evidente a existência dos
requisitos necessários ao reconhecimento do vínculo empregatício, quais sejam, a
prestação de serviços por pessoas físicas (pessoalidade), a continuidade desta
prestação, a onerosidade e a subordinação, em todas as suas formas.
3.8.2. Constata-se que as pessoas jurídicas envolvidas foram utilizadas apenas para
dissimular o vínculo empregatício existente, e assim deixar de recolher as
contribuições previdenciárias devidas.
Fl. 4041
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.399 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720177/2018-58
47
3.8.3. Além da existência dos requisitos que caracterizam o vínculo empregatício, as
contratações dos prestadores de serviço FÁBIO LUÍS LULA DA SILLVA e MARCOS
ADRIANO VEIGA SILVA não possuem propósito negocial. Nestas situações,
contratante e contratado são as mesmas pessoas, evidentemente com a mesma
capacitação profissional. Ambos são diretores que já prestavam os serviços
contratados, na condição de diretor presidente e diretor financeiro, respectivamente.
3.8.4. Não por acaso, são estes dois prestadores de serviços os destinos de grande
parte dos recursos pagos pelo sujeito passivo. No caso do diretor presidente FÁBIO
LUÍS LULA DA SILVA, que recebe recursos através de duas empresas diferentes (G4
ENTRETENIMENTO e LLF PARTICIPAÇÕES), os valores pagos estão muito acima dos
valores de mercado de remuneração de diretores em empresas similares na maior
parte do período e também muito acima da remuneração paga a MARCOS
ADRIANO VEIGA SILVA.
3.8.5. Apesar das diversas intimações e circularizações efetuadas, as partes
envolvidas nem mesmo informaram quais foram as alterações nas atividades
desempenhadas por FÁBIO LUÍS que justificassem os valores das remunerações
pagas, muito menos foram apresentadas provas quaisquer.
3.8.6. No encerramento dos trabalhos, apesar das diversas circularizações e
intimações efetuadas, permanecem desconhecidos os motivos do pagamento de
remuneração tão elevada a FÁBIO LUÍS LULA DA SILVA, sendo o único indicativo
existente o contexto em que se inserem estes pagamentos, descrito na seção2
deste Relatório Fiscal. Apesar dos valores atípicos pagos, é incontestável que FÁBIO
LUÍS exerceu a função de diretor, tendo sido remunerado por isso.
3.8.7. Os registros das despesas associadas foram feitos nas contas contábeis
mencionadas no Relatório Fiscal. Estes valores não foram informados em GFIP, não
tendo sido recolhidas as contribuições previdenciárias devidas.
3.8.8. Diante desta situação, estes valores pagos pelo sujeito passivo estão sujeitos
à incidência de contribuições previdenciárias devidas pela empresa, correlatas e
reflexas (GILRAT - Grau de Incidência de Incapacidade Laborativa Decorrente dos
Riscos do Ambiente de Trabalho, e contribuições devidas a outras entidades e
fundos).
3.8.9. Por tudo acima exposto, foram apuradas infrações de pagamentos de salários
a empregados, não oferecidos à tributação. As bases de cálculo das contribuições
previdenciárias devidas foram discriminadas nas planilhas 03; 04; 06; 07; 09; 12; 13
e 17, e são resumidas na planilha 19 (arquivo Planilhas em anexo).
Fl. 4042
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.399 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720177/2018-58
48
3.8.10. O sujeito passivo não se enquadra na relação de atividades sujeitas à
substituição da contribuição previdenciária incidente sobre a Folha de Pagamentos
pela contribuição previdenciária incidente sobre a receita bruta ajustada.
3.8.11. Em todas as situações identificadas, se constata a intenção reiterada do
sujeito passivo, em conluio com as prestadoras de serviço contratadas, em
dissimular a ocorrência dos fatos geradores de contribuições previdenciárias,
sempre com a participação do diretor presidente FÁBIO LUÍS LULA DA SILVA e dos
sócios das prestadoras de serviço, com o objetivo de deixar de pagar as
contribuições previdenciárias devidas.
3.8.12. O planejamento tributário abusivo identificado também objetivou a redução
na tributação dos rendimentos auferidos pelos empregados, na medida em que a
tributação nas interpostas pessoas jurídicas é menor do que a tributação incidente
sobre os rendimentos recebidos pelas pessoas físicas (empregados). Ou seja, a
evasão fiscal foi praticada pelos diretores da GAMECORP em conluio com os
empregados dissimulados como pessoas jurídicas.
3.8.13. Um dos elementos caracterizadores do dolo está na frequência dos atos
praticados pelos envolvidos. Ao longo dos exames feitos no procedimento fiscal
aberto face ao sujeito e demais diligências de circularização, restou comprovado
que a GAMECORP possuía um planejamento tributário ilícito de dissimulação do
pagamento de remuneração a empregados como se fossem serviços prestados por
pessoas jurídicas (“pejotização”). Tal forma de agir foi identificada em todo o
período de 2013 a 2015, utilizando diferentes empresas “prestadoras”,
representando diferentes empregados, descartando a possibilidade de erro
eventual.
3.8.14. O dolo também se consubstancia na voluntariedade dos envolvidos e na
complexidade da dinâmica na execução dos atos, visto que a elaboração dos
Contratos dissimulados, a emissão das Notas, a contabilização dos fatos, os
pagamentos efetuados, e as justificativas apresentadas ao longo de todo o
procedimento fiscal, no sentido de manter a versão falaciosa de prestação de
serviço por pessoa jurídica, demonstram e ratificam que tanto a empresa
GAMECORP, quanto as diferentes pessoas jurídicas e físicas envolvidas, praticaram
os atos de forma consciente, em conluio, simulando operações diferentes das que
de fato ocorreram.
3.8.15. Outros elementos caracterizadores do dolo estão nas consequências dos
atos, visto que, desta forma, o sujeito passivo deixou de recolher as contribuições
previdenciárias devidas sobre as remunerações pagas aos seus empregados, os
quais também reduziram os pagamentos de tributos incidentes sobre os
rendimentos recebidos; e finalmente, nas características dos agentes envolvidos, de
Fl. 4043
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.399 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720177/2018-58
49
um lado um empresário bem-sucedido, com elevado grau de instrução e
experiência nos mercados em que atua, e, do outro, seus empregados, nos níveis de
gerência ou direção.
3.8.16. Resta comprovado o intuito de sonegar do sujeito passivo, em conluio com
seus empregados, visto que os pagamentos feitos foram dissimulados nos registros
contábeis feitos nos Livros Diário no 09, 11 e 12 de 2013 a 2015, como pagamentos
a pessoas jurídicas; sendo que, de fato, se destinaram ao pagamento de
remunerações pelo trabalho de empregados.
3.8.17. Evidencia-se a omissão dolosa praticada pelo sujeito passivo em conluio com
seus empregados, caracterizada pela prática reiterada da mesma infração, com o
evidente intuito de suprimir ou reduzir tributo, ou contribuição social e qualquer
acessório, mediante omissão de informações de remuneração paga a empregados
(artigos 71, 72 e 73 da Lei no 4.502/64).
3.8.18. Além disso, duas das contratações feitas são atos praticados com abuso de
poder, no qual o diretor presidente da GAMECORP contrata empresas nas quais
tem interesse (G4 ENTRETENIMENTO e LLF PARTICIPAÇÕES), além de ser ele próprio
o interveniente anuente prestador de serviços, em condições de favorecimento,
não equitativa, lesando os acionistas da sociedade anônima GAMECORP, a qual
apresenta prejuízo em todo o período em análise (art. 117, Lei 6.404/76).
3.8.19. Assim sendo, aplica-se ao sujeito passivo a multa qualificada prevista no art.
44, inciso I e § 1o, da Lei no 9.430/96, com redação dada pela Lei 11.488, de 15 de
junho de 2007 (150%), em relação aos fatos geradores descritos nesta seção
(planilha 19, arquivo Planilhas em anexo).
3.8.20. Desta forma, considera-se que os pagamentos consolidados elencados na
planilha 19 (arquivo Planilhas em anexo) representam remuneração paga a
segurados empregados. Estes valores foram objeto de constituição do crédito
tributário decorrente das infrações de pagamento de salários e ordenados a
empregados, não oferecidos à tributação.
3.8.21. Os valores dos lançamentos foram obtidos a partir dos valores brutos das
Notas Fiscais e dos valores dos registros contábeis, confirmados nas movimentações
financeiras associadas, constantes nos Livros Diário no 09, 11 e 12 de 2013 a 2015
(arquivo TERMOS ECD em anexo).
3.8.22. Não foi feita a retenção na fonte do imposto de renda devido sobre estas
remunerações pagas, sujeitando-se o sujeito passivo à aplicação de multa isolada e
juros de mora pela não retenção do Imposto de Renda na Fonte devido, o que foi
formalizado no processo 10872-720.176/2018-11.
DA SOLIDARIEDADE
Fl. 4044
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.399 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720177/2018-58
50
A autoridade fiscal responsabilizou, nos termos do art. 126, I e 135, III, da Lei no
5.172, de 1966, o diretor presidente e administrador FÁBIO LUÍS LULA DA SILVA, por entender,
conforme detalhado no relatório fiscal, que restou provada sua participação no intuito de sonegar
do sujeito passivo.
Aduz que todos os pagamentos feitos às empresas contratadas eram de
conhecimento do diretor presidente, embasados em contratos pelo mesmo assinados e na
emissão de Notas Fiscais que não representam a realidade. Afirma que FÁBIO LUÍS LULA DA SILVA
esteve presente em toda a dinâmica de execução dos atos.
Assevera que após os pagamentos de remuneração muito acima do mercado e da
praxe da própria GAMECORP, as empresas ligadas G4 ENTRETENIMENTO e LLF PARTICIPAÇÕES
distribuíram lucros ao seu sócio FÁBIO LUÍS LULA DA SILVA de forma isenta, o que representa
favorecimento direto ao diretor presidente da tomadora de serviços, FÁBIO LUÍS, em detrimento
do sujeito passivo. Restam evidentes o interesse do diretor presidente no fato, assim como o
prejuízo causado à sociedade empresária.
Caracteriza-se a omissão dolosa praticada pelo sujeito passivo de forma reiterada,
com o evidente intuito de suprimir ou reduzir tributo, ou contribuição social e qualquer acessório,
mediante escamoteamento do real motivo das despesas pagas por operações não comprovadas.
Afirma que constam nos autos deste processo provas da prática de atos de
liberalidade do diretor presidente às custas da sociedade e em benefício próprio, entendidos
como sendo aqueles que diminuem o patrimônio social sem que tragam qualquer benefício ou
vantagem para a sociedade.
REPRESENTAÇÃO FISCAL PARA FINS PENAIS
Em virtude da aplicação da multa qualificada lavrada em decorrência da
identificação de condutas que, em tese, configuram crime contra a ordem tributária, definido no
art. 1o, da Lei no 8.137, de 1990, foi lavrada Representação Fiscal Para Fins Penais.
IMPUGNAÇÃO
Cientificada em 21/11/2018, e-fls. 3335, a autuada apresentou impugnação, e-fls.
3475 a 3576, com os seguintes tópicos:
I.
RAZÕES DE FATO
II.
TEMPESTIVIDADE
III.
PRELIMINARES:
III.1 – DA INCOMPETÊNCIA DA AUTORIDADE ADMINISTRATIVA PARA
EFETUAR O LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO EM FACE DOS IMPUGNANTES
III.2 - DA DECADÊNCIA DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO CONSTITUÍDO NO AUTO
DE INFRAÇÃO No 10872-720.177/2018-58
Fl. 4045
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.399 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720177/2018-58
51
IV.
MÉRITO
IV.1 – DA DEFINIÇÃO DE RELAÇÃO EMPREGATÍCIA
IV.2 – DA SUPOSTA RELAÇÃO DE EMPREGO COM AS PESSOAS JURÍDICAS G4
ENTRETENIMENTO E LLF PARTICIPAÇÕES
IV.2.1 – DAS SUPOSTAS VERBAS DEVIDAS A SEGURADOS EMPREGADOS
IV.3 – DA ANÁLISE DAS CONTRATAÇÕES
IV.3.1 – ANÁLISE DO CONTRATO E AUSÊNCIA DE PROPÓSITO NEGOCIAL
IV.3.1.1 – MIFS SERVIÇOS AUXILIARES ADMINISTRATIVOS LTDA.
IV.3.1.2 – LINK SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS EM ENGENHARIA LTDA., NEW LINK
CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA. E LINKS APOIO ADMINISTRATIVO
EIRELI
IV.3.1.3 – LUCIANO AMARAL PRODUÇÕES LTDA.
IV.3.1.4 –MIDSUMMER MADNESS PRODUÇÕES AUDIOVISUAIS
IV.3.2 – DAS SUPOSTAS VERBAS DEVIDAS A SEGURADOS EMPREGADOS IV.3.3 – DA
INCLUSÃO INCORRETA DO SÓCIO ADMINISTRADOR DA TOMADORA NO POLO
PASSIVO DO AUTO DE INFRAÇÃO COM FUNDAMENTO NOS ARTIGOS 124, INCISO II,
E 135, INCISO III, DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL
IV.3.4 – DO CARÁTER CONFISCATÓRIO DA MULTA APLICADA
V.DOS REQUERIMENTOS:
a. Que a presente impugnação seja recebida e processada, permanecendo o crédito
tributário com sua exigibilidade suspensa enquanto não ocorrer a coisa julgada
administrativa, nos termos do artigo 151, inciso III, do Código Tributário Nacional;
b. Que o presente Auto de Infração seja anulado pela mácula da decadência, haja
vista parte do período autuado estar extinto pela contagem decadencial dos cinco
anos, prevista no artigo 150, § 4o, do Código Tributário Nacional.
b.1) Caso não seja o entendimento pela extinção do crédito tributário em sua
integralidade que sejam afastados os períodos decaídos, correspondentes à
01/2013 a 10/2013;
c. Que seja, ao final, julgada totalmente procedente a presente impugnação, para
cancelar o crédito tributário objeto do Processo Administrativo no 10872-
720.177/2018-58, haja vista a regularidade das operações que ensejaram sua
lavratura;
Fl. 4046
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.399 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720177/2018-58
52
d. Que o Impugnante Sr. Fábio seja excluído da responsabilização solidária, tendo
em vista a ausência dos requisitos concernentes para tanto, os quais presentes nos
artigos 124, inciso II, e 135, inciso III, ambos do Código Tributário Nacional;
e. Afastar a multa de ofício aplicada em patamar de 150%, haja vista sua
confiscatoriedade, conforme entendimento já consolidado pelo Supremo Tribunal
Federal;
f. Que seja o crédito tributário totalmente extinto, com a consequente baixa e
arquivamento de todo e qualquer registro a ele relativo.
Ainda:
g. Que as intimações sejam encaminhadas para o endereço do Impugnante, bem
como para a Rua Diogo Moreira, 132, 6o Andar, Pinheiros, no Município de São
Paulo, Estado de São Paulo, CEP 05423-010 aos cuidados dos patronos que firmam a
presente;
h. Que seja concedido aos Impugnantes o direito de provar o seu direito por todos
os meios de provas admitidos pelo ordenamento jurídico pátrio, inclusive
requerendo, desde já, a juntada dos documentos que acompanham a presente
impugnação.
O responsável solidário também foi cientificado pessoalmente dos lançamentos e
do termo de sujeição passiva em 21/11/2018, conforme e-fls. 3338, tendo apresentado em
21/12/2018, impugnação, e-fls. 3581 a 3666, trazendo os mesmos argumentos apresentados pelo
contribuinte.
DA DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA
O julgamento foi realizado em 31 de MAIO DE 2019, quando foi proferido o Acórdão
no 11-63.348 - 7a Turma da DRJ/REC, e-fls. 3755 A 3820, considerando a impugnação
improcedente, o crédito tributário foi mantido, bem como mantida a responsabilidade solidária do
Sr. Fábio Luís Lula da Silva, pelo crédito tributário constituído, conforme decisão assim ementada:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2013 a 31/12/2015
JUNTADA DE PROVAS. PRECLUSÃO.
A prova documental deve ser apresentada na impugnação, precluindo o
direito de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, exceto
quando justificado por motivo legalmente previsto.
ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. ESFERA ADMINISTRATIVA.
COMPETÊNCIA.
Fl. 4047
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.399 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720177/2018-58
53
Incabível a arguição de inconstitucionalidade na esfera administrativa
visando afastar obrigação tributária regularmente constituída, por
transbordar os limites de competência desta esfera, o exame da matéria do
ponto de vista constitucional.
INTIMAÇÃO DO ADVOGADO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO.
No âmbito do processo administrativo fiscal, não cabe a intimação dos atos
processuais por correspondência endereçada aos advogados. A remessa da
intimação será dirigida para o domicílio tributário do sujeito passivo
conforme legislação de regência.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO Período de apuração:
01/01/2013 a 31/12/2015
SÓCIO ADMINISTRADOR. INFRAÇÃO DE LEI E CONTRATO SOCIAL.
RESPONSABILIDADE.
O sócio administrador é responsável pelos créditos correspondentes a
obrigações tributárias resultantes de atos praticados com infração de lei,
contrato social ou estatutos, nos termos da lei tributária.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. INTERESSE COMUM.
O CTN estabelece a responsabilidade solidária das pessoas, físicas ou
jurídicas, que tenham interesse comum na situação que constitua o fato
gerador da obrigação principal, independente de estarem na condição de
contribuinte ou não, e independente da licitude dos atos. Abrange
situações onde as pessoas envolvidas sejam beneficiários finais da falta de
pagamento dos tributos e estejam vinculadas aos atos que ensejaram a
obrigação.
DECADÊNCIA. DOLO. FRAUDE. SIMULAÇÃO. CONTAGEM.
Comprovadas as hipóteses de dolo, fraude ou simulação; conta-se o prazo
decadencial a partir do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o
lançamento poderia ter sido efetuado.
DO RECURSO VOLUNTÁRIO
A ciência do Acórdão de Impugnação, para o contribuinte deu-se em 07/06/2019, e-
fls.3851, tendo apresentado Recurso Voluntário, em 05/07/2019, e-fls. 3855 a 3915,
argumentando os seguintes tópicos:
I.DOS FATOS
II.DA TEMPESTIVIDADE
III.DO MÉRITO RECURSAL
Fl. 4048
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.399 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720177/2018-58
54
III.1. DA PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DA AUTORIDADE ADMINISTRATIVA E DO
LOCAL DA LAVRATURA DOS AIIMS
III.2. DA DECADÊNCIA
III.4. SUJEIÇÃO PASSIVA SOLIDÁRIA – SR. FÁBIO LUÍS
III.4.1. DA INCONGRUÊNCIA ENTRE O RELATÓRIO FISCAL E OS AUTOS DE INFRAÇÃO
E IMPOSIÇÃO DE MULTA
III.4.2. DA AUSÊNCIA DE EXPOSIÇÃO DO FUNDAMENTO LEGAL PARA ATRIBUIÇÃO
DO VÍNCULO DE SOLIDARIEDADE COM BASE NO INCISO II DO ARTIGO 124 DO
CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL
III.4.3. DA SOLIDARIEDADE IMPUTADA AO RECORRENTE FÁBIO
III.5. DA DEFINIÇÃO DE RELAÇÃO EMPREGATÍCIA
III.5.1. DA AUSÊNCIA DE SUBORDINAÇÃO
III.5.2. DA AUSÊNCIA DE PESSOALIDADE
III.5.3. DA AUSÊNCIA DE ONEROSIDADE
III.5.4. DA ALEGADA NÃO EVENTUALIDADE
III.6. MULTA QUALIFICADA – CARÁTER CONFISCATÓRIO
III.7. MULTA QUALIFICADA
IV.DOS REQUERIMENTOS
a)
DAR PROVIMENTO ao Recurso Voluntário, reconhecendo-se a nulidade do
AIIM lavrado em nítida afronta à garantia conferida aos contribuintes e contida no
artigo 10 do Decreto no 70.235/1972, anulando-o e, por conseguinte, o Auto de
Infração e Imposição de Multa;
b)
DAR PROVIMENTO ao Recurso Voluntário, declarando-se que o crédito
tributário está parcialmente atingido pela decadência e, por consequência,
determinar o cancelamento do crédito tributário constituído nos autos do Processo
Administrativo no 10872-720177/2018-58 ou, subsidiariamente, o afastamento,
pelo mesmo motivo, dos períodos apontados (de 01/2013 a 10/2013);
c)
DAR PROVIMENTO ao Recurso Voluntário, reconhecendo-se a nulidade dos
Autos de Infração e Imposição de Multa, uma vez que incongruentes a disposição
legal imputadora de vínculo de solidariedade prevista no Relatório Fiscal (artigo
124, inciso I, do Código Tributário Nacional) com aquela constante expressamente
como fundamento legal do Auto de Infração e Imposição (artigo 124, inciso II, do
Código Tributário Nacional), cancelando-se o crédito tributário ou,
subsidiariamente, afastando-se a o vínculo de solidariedade imputado;
Fl. 4049
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.399 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720177/2018-58
55
d)
DAR PROVIMENTO ao Recurso Voluntário, reconhecendo-se a nulidade dos
Autos de Infração e Imposição de Multa em função da imputação de vínculo de
solidariedade com fundamento exclusivo no inciso II do artigo 124 do Código
Tributário Nacional, cancelando-se o crédito tributário ou, subsidiariamente,
afastando-se a o vínculo de solidariedade imputado;
e)
DAR PROVIMENTO ao Recurso Voluntário, declarando-se não estarem
configuradas no presente caso as hipóteses previstas nos artigos 124, inciso I, e 135,
inciso III, do Código Tributário Nacional, porquanto não comprovados,
respectivamente, o interesse jurídico na prática da hipótese de incidência e a
prática de atos com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou
estatutos, e, por conseguinte, determinar a exclusão da responsabilização solidária
imputada ao Sr. Fábio Luís Lula da Silva;
f)
DAR PROVIMENTO ao Recurso Voluntário para, declarando-se que o crédito
tributário foi constituído à revelia das prescrições presentes na ordem jurídica
vigente, porque não comprovados todos os requisitos inerentes ao reconhecimento
do vínculo de emprego na forma dos artigos 2o e 3o da Consolidação das Leis do
Trabalho, reconhecer-se a regularidade das operações que ensejaram sua lavratura
e determinar o cancelamento do crédito tributário constituído;
g)
DAR PROVIMENTO ao Recurso Voluntário, declarando-se que a multa
aplicada, no patamar de 150% do tributo exigido, está em dissonância com a ordem
jurídica vigente, principalmente com o entendimento do Supremo Tribunal Federal,
e, por conseguinte, determinar a parâmetros justos e razoáveis, em respeito ao
princípio constitucional da vedação ao confisco;
h)
DAR PROVIMENTO ao Recurso Voluntário para, extinguindo-se o crédito
tributário totalmente extinto, determinar a consequente baixa e arquivamento de
todo e qualquer registro a ele relativo.
Ainda, requer:
i)
Que as intimações sejam encaminhadas para o endereço dos Recorrentes,
bem como para a Rua Diogo Moreira, 132, 6o Andar, Pinheiros, no Município de São
Paulo, Estado de São Paulo, CEP 05423-010 aos cuidados dos patronos que firmam a
presente; e
j)
Que seja concedido aos Recorrentes o direito de provar o seu direito por
todos os meios de provas admitidos pelo ordenamento jurídico pátrio, inclusive
requerendo, desde já, a juntada de documentos e a designação de sessão não
virtual, a fim de que possam sustentar oralmente suas razões, nos termos do
Regimento Interno deste Conselho.
Fl. 4050
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.399 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720177/2018-58
56
O responsável solidário também foi cientificado do Acórdão de Impugnação, em
07/06/2019, conforme e-fls. 3852, tendo apresentado em 11/07/2019, Recurso Voluntário, e-fls.
3919 a 3978, trazendo os mesmos argumentos apresentados pelo contribuinte.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Carmelina Calabrese, Relatora
Importante observar que o Sujeito Passivo, na data da autuação, denominava-se
GAMECORP S/A. Conforme registro na JUCESP no 195.611/21-4, sessão de 04/05/2021, efetuou a
alteração do nome empresarial para TVWA TELEVISÃO WALTER ABRAHAO LTDA. e, conforme
registro efetuado na JUCESP no 478.169/22-0, sessão de 21/07/2022, alterou, novamente, o nome
empresarial para PLAY TELEVISÃO LTDA., motivo pelo qual o Acórdão foi elaborado considerando
a razão social atual da empresa.
CONHECIMENTO
O Sujeito Passivo foi cientificado do Acórdão de Impugnação na data de 07/06/2019
(sexta-feira), e-fls. 3851. Interpôs recurso voluntário, e-fls. 3855 a 3915, em 05/07/2019,
solicitação de juntada em 05/07/2019, e-fls. 3853, portanto, o recurso é tempestivo.
O Responsável Solidário Fábio Luís Lula da Silva, foi cientificado do Acórdão de
Impugnação na data de 07/06/2019 (sexta-feira), e-fls. 3852. O início da contagem do prazo deu-
se no dia 10/06/2019 (segunda-feira), com término do prazo de 30 (trinta) dias para interposição
do Recurso em 09/07/2019, feriado estadual em São Paulo, portanto, o prazo fatal deu-se em
10/07/2019. O recurso voluntário, e-fls. 3919 a 3978, foi protocolado em 10/07/2019, na
DERAT/CAC/PAULISTA, conforme carimbo às fls. 3919, portanto, o recurso é tempestivo.
Assim, sendo os Recursos Voluntários interpostos pelo Sujeito Passivo e pelo
Responsável Solidário são tempestivos e atendem aos demais requisitos de admissibilidade, deles
tomo conhecimento.
SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO
Os Recorrentes pleiteiam a suspensão da exigibilidade do crédito tributário
enquanto não ocorrer a coisa julgada administrativa.
Ressalta-se que a suspensão do crédito tributário é efeito que decorre direta e
automaticamente da interposição do recurso voluntário, nos termos do art. 150, III, do Código
Tributário Nacional - CTN, prescindindo de decisão por parte deste colegiado.
Os tópicos dos Recursos I- dos FATOS, foram detalhados no Relatório acima, bem
como os tópicos II – Da Tempestividade já foram abordados.
III – DO MÉRITO RECURSAL DA PRELIMINAR
Fl. 4051
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.399 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720177/2018-58
57
Inicialmente, cabe apreciar a preliminar de nulidade suscitada pelos Recorrentes.
III.1. DA PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DA AUTORIDADE ADMINISTRATIVA E
DO LOCAL DA LAVRATURA DOS AIIMS
Os Recorrentes alegam que, além da incompetência da autoridade lançadora,
torna-se indispensável que a lavratura do Lançamento Tributário ocorra no local da verificação da
falta. Afirmam que são domiciliados em São Paulo, Capital e em São Bernardo do Campo, São
Paulo e que, nas razões da impugnação esclareceram que, de acordo com o artigo 10, Decreto no
70.235, de 1972, o Auto de Infração e Imposição de Multa – AIIM, careceria de legalidade, uma vez
que não observou regra cogente que cuida não só da competência, mas também, do local em que
deve haver a constituição do crédito tributário, afrontando as garantias do devido processo
constitucional, principalmente o contraditório e a ampla defesa, sem contar a
desproporcionalidade e a fala de razoabilidade de impor aos Recorrentes que se defendam em
Estado diverso do de seus domicílios.
Aduzem que, na decisão proferida na primeira instância, pela Delegacia da Receita
Federal de Julgamento-DRJ, o colegiado entendeu inexistir afronta à regra contida no citado artigo
10, do Decreto no 70.235, de 1972, aduzindo que a súmula 27 do CARF, autorizaria a lavratura do
AIIM por Fiscal de jurisdição diversa da qual estão submetidos os Recorrentes, sendo o trabalho
fiscal amparado pelos §§ 2o e 3o, do referido decreto.
Questionam tal posicionamento sob alegação de que o art. 10, do Decreto no
70.235, de 1972, prevê que a lavratura do AIIM deverá ser realizada por servidor competente e,
ainda, no local de verificação da falta.
Defendem que a Súmula do CARF invocada como justificativa para manutenção do
crédito tributário, não responde o questionamento por esse viés, eis que tratou unicamente da
suposta validade de lavratura de AIIM por autoridade fiscal diversa da do domicílio tributário do
contribuinte, mas sequer adentrou o tema para dispor sobre eventual legalidade de lançamento
tributário na hipótese de a lavratura ter ocorrido em localidade diversa da de verificação da
suposta falta, conforme trata o artigo 10 do Decreto no 70.235/1972.
Afirmam que é incontornável o fato de que o Lançamento Tributário questionado
foi lavrado no Estado do Rio de Janeiro, e não no local da suposta prática faltosa (São Paulo –
domicílio da Contribuinte), e, assim o sendo, sem dúvida, foi preterido o direito de defesa dos
Recorrentes, impondo-lhes ônus desproporcional de terem que se defender não em município
diverso do seu domicílio fiscal, mas sim em Estado distinto e, com toda certeza, distante.
Seguem na argumentação de que tendo sido lavrada em local diverso do domicílio
do Recorrente não só culmina na ilegalidade, mas, também em incontornável preterição do direito
de defesa. Justifica que para prevalência da verdade material, do devido processo legal e da ampla
defesa é dado ao sujeito passivo de colaborar com a ação fiscal, de trazer aos autos todas as
alegações que provem a veracidade dos fatos por si alegados, bem como juntar provas
Fl. 4052
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.399 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720177/2018-58
58
documentais ou periciais a serem realizadas a qualquer tempo, independentemente da fase
processual que se encontre.
Alegam que, em sendo o lançamento efetuado fora do domicílio da Recorrente,
provas e fatos tornam-se excessivamente difíceis de serem produzidos e encartados,
caracterizando abuso de poder, prejudicando as defesas e recursos a serem apresentados
posteriormente. Afirma que o contribuinte tem o direito de ser processado e julgado onde a lei
determina e pela autoridade cuja competência é atribuída por lei. Que é inegável a equiparação
constitucional do processo administrativo ao processo judicial promovida pelo artigo 5o, inciso LV,
da Constituição Federal de 1988.
Requerem que os recursos voluntários sejam providos, para reconhecer a nulidade
dos AIIMs.
Razão não assiste aos Recorrentes. Senão vejamos:
Há de se ter em vista, que o fato de os auditores fiscais responsáveis pela lavratura
do auto de infração estarem lotados na DRF – RIO DE JANEIRO II e não na DRF do domicílio dos
Recorrentes, não implica vício de lançamento.
Cabe esclarecer que, no processo administrativo fiscal, a nulidade há que ser
entendida segundo os termos postos pelo artigo 59, do Decreto no 70.235, de 1972, Vale dizer, em
princípio ela ocorre somente em relação aos atos e termos lavrados por pessoa incompetente, ou,
ainda, os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou, não obstante seja ela
competente, com preterição do direito de defesa. Veja-se:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
Os Auditores Fiscais da Receita Federal do Brasil - AFRFB são as autoridades
competentes para a realização de procedimentos de fiscalização e para a constituição do crédito
tributário, independentemente de onde estejam lotados, conforme dispõe o art. 6o da Lei no
10.593, de 06/12/2002, com a redação dada pela Lei no 11.457, de 2007, conforme transcrito
abaixo:
Art. 6o São atribuições dos ocupantes do cargo de Auditor-Fiscal da Receita
Federal do Brasil: (Redação dada pela Lei no 11.457, de 2007) (Vigência)
I - no exercício da competência da Secretaria da Receita Federal do Brasil e em
caráter privativo: (Redação dada pela Lei no 11.457, de 2007) (Vigência)
a) constituir, mediante lançamento, o crédito tributário e de contribuições;
Do escrutínio dos autos de infração, e-fls. 4 a 12, observa-se ter sido devidamente
assinado pelo AFRFB Sérgio Oliveira Ferreira de Menezes, matrícula 01217528 e, sendo assim, nos
Fl. 4053
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.399 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720177/2018-58
59
casos em que o auto é lavrado por auditor fiscal devidamente investido no cargo, agindo dentro
de seus limites de competência, não há que se aventar qualquer vício nesse sentido.
A alegação de que os AIIM, não foram lavrados “no local da verificação da falta”,
também não deve prosperar.
De fato, o art. 10, do Decreto no 70.235, de 1972, preleciona que o auto de infração
será lavrado no local de verificação da falta, no entanto, ao contrário do que sugere os
Recorrentes, o local de verificação da falta não significa o local de ocorrência do fato gerador da
obrigação, tampouco a localidade em que a infração foi praticada, mas sim onde ela foi constatada
pela autoridade fiscal. Isto é, a verificação da ilegalidade pode ocorrer em outra localidade ou
dentro da própria repartição, sendo aplicável ao caso a Súmula CARF no 6, transcrita a seguir:
Súmula CARF no 6:
É legítima a lavratura de auto de infração no local em que foi constatada a
infração, ainda que fora do estabelecimento do contribuinte. (Vinculante,
conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Há, ainda, como bem mencionado pelo Acórdão recorrido, a Súmula do CARF no 27,
que assim dispõe:
Súmula CARF no 27
Aprovada pelo Pleno em 08/12/2009
É valido o lançamento formalizado por Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil
de jurisdição diversa da do domicílio tributário do sujeito passivo. (Vinculante,
conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
As Súmulas do CARF são de observância obrigatória pelos membros deste Conselho,
conforme disposto no artigo 123, § 4o, do Regimento Interno do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais – RICARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023.
Conjugando-se tais súmulas com a disposição trazida pelo art. 38, § 3o, do Decreto
no 7.574, de 2011, transcrita a seguir, que prevê expressamente a possibilidade do crédito
tributário ser constituído por Auditor Fiscal, com exercício em unidade da Secretaria da Receita
Federal do Brasil com jurisdição diversa do domicílio tributário do sujeito passivo, fica claro que o
auto de infração poderia ser lavrado na repartição da DRF – RIO DE JANEIRO II, mesmo que o
contribuinte estivesse domiciliado em São Paulo.
Art. 38. A exigência do crédito tributário e a aplicação de penalidade isolada serão
formalizados em autos de infração ou notificações de lançamento, distintos para
cada tributo ou penalidade (Decreto no 70.235, de 1972, art. 9o, com a redação
dada pela Lei no 11.941, de 2009, art. 25).
[...]
§ 3o A formalização de que trata este artigo será válida, mesmo que efetuada por
Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil com exercício em unidade da Secretaria
Fl. 4054
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.399 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720177/2018-58
60
da Receita Federal do Brasil com jurisdição diversa do domicílio tributário do
sujeito passivo.
Calha ressaltar que o fato de os auditores estarem lotados na DRF – RIO DE JANEIRO
II não trouxe qualquer prejuízo à defesa do recorrente, uma vez que receberam todas as
intimações em seus endereços e puderam apresentar defesa (impugnação e recurso voluntário),
bem como poderiam ter acostados os documentos que entendiam necessários à sua defesa, na
cidade de seu domicílio, ou seja, São Paulo. Comprova-se tal fato uma vez que os Recorrentes
protocolaram tanto a impugnação, quanto o recurso voluntário na cidade do seu Domício - São
Paulo, não havendo, portanto, a alegada preterição do direito de defesa.
Rejeito, com essas considerações, a preliminar de nulidade.
III.2. DA DECADÊNCIA
Outro ponto questionado, nos Recursos voluntários, é com relação ao
entendimento de que o prazo decadencial para o lançamento tributário deveria ter observado
a disposição contida no art. 150, § 4o, do Código Tributário Nacional - CTN.
Ressaltam que os AI foram lavrados em 21/11/2018, data que foi levado ao
conhecimento dos Recorrentes, sendo a autuação baseada no período de 01/2013 a 12/2015,
relacionada com pagamentos que, aos olhos fiscalistas, visavam remunerar pessoas físicas, e não
as pessoas jurídicas efetivas prestadoras de serviço, o que implicaria na supressão parcial de
crédito tributário supostamente devido.
Discorre sobre a aplicação do artigo 150 e do art. 173, do CTN, na contagem do
prazo decadencial e afirma que no presente caso, aplica-se a regra estabelecida no art. 150,
§ 4o do CTN, uma vez que a espécie tributária está sujeita à constituição do crédito pelo
sujeito passivo mediante lançamento por homologação, inclusive por se tratar de suposta
diferença de crédito tributário advindo de teórica relação de empregatícia não constituída pela
Recorrente.
Alegam que o referido dispositivo do CTN é regra especial de contagem de
prazo decadencial e, por assim ser, em caso de conflito com a norma geral, tal como o é o
inciso I do artigo 173 do mesmo Código, deve prevalecer, uma vez que o próprio legislador
estabeleceu critérios objetivos para sua aplicação, os quais são nitidamente identificados no
presente caso.
Quanto ao fato de ser aplicada a ressalva constante do inciso I, do art. 173 do CTN,
nas hipóteses de dolo, fraude ou simulação, alega que não há qualquer prova nos autos a este
respeito, uma vez que as provas constantes nos autos demonstram inequivocamente operações
de prestação de serviços, devidamente lastreadas em Notas Fiscais (inclusive, algumas delas
Fl. 4055
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.399 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720177/2018-58
61
referenciadas no Relatório Fiscal) e devidamente contabilizadas, contratos e aditivos firmados,
pagamento do preço dos serviços e recolhimento de todos os tributos incidentes. Provas que,
segundo os Recorrentes, foram ignorados pela autoridade fiscal e pelos julgadores de primeira
instância.
Requerem que seja dado provimento aos Recursos Voluntários, para reformar a
decisão recorrida declarando que o crédito tributário está parcialmente atingido pela decadência
e, por consequência, determinar o cancelamento do crédito constituído ou, subsidiariamente, o
afastamento, pelo mesmo motivo, do período apontado de 01/2013 a 10/2013.
Cumpre destacar que o lançamento foi realizado com multa qualificada, nos termos
do art. 44, inciso I e § 1o, da Lei no 9.430/96, com redação dada pela Lei 11.488, de 15 de junho de
2007, conforme descrito no relatório fiscal, itens 3.8.13 a 3.8.19, e-fls. 269 e 270.
Neste caso, portanto, o prazo decadencial será sempre o do art. 173, I do CTN, nos
termos da Súmulas Carf no 72 e no 101.
CTN
Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se
após 5 (cinco) anos, contados:
I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter
sido efetuado;
Súmula CARF no 72:
Caracterizada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação, a contagem do prazo
decadencial rege-se pelo art. 173, inciso I, do CTN. (Vinculante, conforme Portaria
MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Súmula CARF no 101:
Na hipótese de aplicação do art. 173, inciso I, do CTN, o termo inicial do prazo
decadencial é o primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento
poderia ter sido efetuado. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de
07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Os argumentos sobre a inexistência dos motivos de qualificação da multa pela
ocorrência de dolo, fraude ou simulação serão analisados mais adiante no mérito do lançamento
da multa.
III.4. SUJEIÇÃO PASSIVA SOLIDÁRIA – SR. FÁBIO LUÍS
III.4.1. DA INCONGRUÊNCIA ENTRE O RELATÓRIO FISCAL E OS AUTOS DE
INFRAÇÃO E IMPOSIÇÃO DE MULTA
Questionam nos Recursos Voluntários a manutenção, na decisão de piso, da
responsabilização tributária de Fábio Luís Lula da Silva, afirmando que, ao contrário do que a
decisão de piso afirma, consta da fundamentação legal da dos AIIM, que a imputação da
solidariedade foi com base no inciso II, do artigo 124 do CTN, destoando daquele presente no
Fl. 4056
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.399 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720177/2018-58
62
Relatório Fiscal, o que demonstra sua nulidade, uma vez que no art. 10, do Decreto no 70.235, de
1972, prevê a obrigatoriedade de haver menção da disposição legal infringida pelo sujeito passivo.
Alegam que isso obstaculiza o exercício da ampla defesa pelo sujeito passivo pois
não terão como se defender da imputação por desconhecer o real motivo que ensejou a
incidência do dispositivo legal, afrontando o disposto no art. 5o da Constituição Federal.
Razão não assiste aos Recorrentes.
Esclareça-se que o Relatório Fiscal é um complemento ao AIIM, onde são
detalhados o procedimento fiscal realizado no sujeito passivo.
Nos AIIM, constam corretamente a fundamentação para a responsabilização do,
então, Presidente e administrador FÁBIO LUÍS LULA DA SILVA, e-fls. 5 e 21, qual seja:
“1.9. Foi lavrado o crédito tributário devido face ao contribuinte GAMECORP S.A.
(CNPJ: 07.121.705/0001-06), tendo sido constituído o processo 10872-
720.177/2018-58. Ante o exposto, fica caracterizada a sujeição passiva solidária
relacionada a este crédito tributário, nos termos do art. 124, I e do art. 135, inciso
III, da Lei no 5.172, de 1966 (Código Tributário Nacional), cuja ciência foi feita ao
responsável FÁBIO LUÍS LULA DA SILVA, e formalizada através do Termo de Sujeição
Passiva Solidária (TSPS) acompanhado do referido crédito tributário. (Grifou-se)
1.10. A pessoa física FÁBIO LUÍS LULA DA SILVA consta no Estatuto Social e nas Atas
de Assembleias como diretor presidente, sendo está mais uma prova de sua
responsabilidade tributária descrita no art. 135, inciso III, da Lei no 5.172, de 1966
(Código Tributário Nacional).

No relatório fiscal, e-fls. 271, itens 4.1 a 4.10, a autoridade fiscal, detalha e justifica
a responsabilização solidária de Fábio Luís Lula da Silva, mencionando, nos itens 4.9 e 4.10, os
mesmos dispositivos constantes dos AIIM, como observa-se na transcrição abaixo:
4.9. Foi lavrado o crédito tributário devido face ao contribuinte GAMECORP S.A.
(CNPJ: 07.121.705/0001-06), tendo sido constituído o processo 10872-
720.177/2018-58. Ante o exposto, fica caracterizada a sujeição passiva solidária
relacionada a este crédito tributário, nos termos do art. 124, I e do art. 135, inciso
III, da Lei no 5.172, de 1966 (Código Tributário Nacional), cuja ciência foi feita ao
responsável FÁBIO LUÍS LULA DA SILVA através do TIF 19 (arquivo TIF em anexo), e
formalizada através do Termo de Sujeição Passiva Solidária (TSPS) acompanhado do
referido crédito tributário (arquivo TSPS FÁBIO em anexo).
4.10. A pessoa física FÁBIO LUÍS LULA DA SILVA consta no Estatuto Social e nas Atas
de Assembleias como diretor presidente (arquivos ATAS GAMECORP_1, 2 e 3, todos
em anexo), sendo esta mais uma prova de sua responsabilidade tributária descrita
no art. 135, inciso III, da Lei no 5.172, de 1966 (Código Tributário Nacional).
Fl. 4057
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.399 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720177/2018-58
63
No Termo de Sujeição Passiva Solidária, e-fls. 3339 a 3342, em especial às fls. 3341,
onde constam as mesmas fundamentações legais constantes nos AIIM e relatório fiscal, conforme
transcrito abaixo:
Foi lavrado o crédito tributário devido face ao contribuinte GAMECORP S.A. (CNPJ:
07.121.705/0001-06), tendo sido constituídos os processos 10872-720.176/2018-
11, 10872-720.186/2018-49 e 10872-720.177/2018-58. Ante o exposto, fica
caracterizada a sujeição passiva solidária relacionada a estes créditos tributários,
nos termos do art. 124, I e art. 135, inciso III, da Lei n° 5.172, de 1966 (Código
Tributário Nacional), cuja ciência foi feita ao responsável FÁBIO LUÍS LULA DA SILVA
através do Termo de Intimação Fiscal n° 19, e formalizada mais uma vez através do
presente Termo de Sujeição Passiva Solidária (TSPS), acompanhado do referido
crédito tributário. (grifou-se).
Isto posto, não há o que se falar em falta de congruência entre as Autos de Infração
e o Relatório Fiscal, haja vista que ambos documentos constam a mesma fundamentação,
portanto, tão pouco há causa para nulidade ou cancelamento do crédito tributário.
III.4.2. DA AUSÊNCIA DE EXPOSIÇÃO DO FUNDAMENTO LEGAL PARA ATRIBUIÇÃO DO
VÍNCULO DE SOLIDARIEDADE COM BASE NO INCISO II DO ARTIGO 124 DO CÓDIGO
TRIBUTÁRIO NACIONAL

Alegam, ainda, que a fundamentação legal, art. 124, inciso II, do CTN, dispõe que a
solidariedade tributária existe quando mais de uma pessoa se enquadre como contribuinte pela
ocorrência de uma situação de fato comum a ambas. Nesse sentido para que Fábio Luís Lula da
Silva, pudesse eventualmente ser responsabilizado solidariamente pela obrigação tributária, seria
necessária a demonstração de que, em função da prática de certa conduta em conjunto com outra
pessoa (no caso a GAMECORP), possibilitou a constituição da obrigação tributária ora em
discussão.

Neste ponto, reafirmo o constante da decisão de primeira instância, pois, como
demonstrado no item anterior, não consta nos autos a referida responsabilização fundada no
inciso II, do art. 124, do CTN.

Isto posto, deixo de apreciar o quesito acima, passando para a próxima
argumentação.

III.4.3. DA SOLIDARIEDADE IMPUTADA AO RECORRENTE FÁBIO

Neste quesito, argumentam que a decisão de primeira instância, manteve a
imputação do vínculo de solidariedade com base no art. 124, I do CTN, por entender que basta
que as pessoas imputadas tenham interesse econômico, ressaltando que o vínculo que se
apresenta na espécie consiste no fato de o Recorrente, Sr. Fábio Luís, ser “sócio majoritário e
diretor presidente” da Recorrente. Por outro lado, quanto a imputação da solidariedade com base
no inciso III, do artigo 135 do CTN, os julgadores afirmam que em razão do cargo ocupado na
Recorrente, possuía conhecimento dos fatos e deles participado e que era de seu conhecimento
Fl. 4058
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.399 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720177/2018-58
64
todos os pagamentos efetuados. Sendo que no caso dos pagamentos à prestadora G4, a suposta
distribuição de lucros, pela prestadora, implicaria beneficiamento ao Recorrente.
Requerem a reforma do Acórdão sob alegação de ser contrário ao ordenamento
jurídico e entendimento dos Tribunais Superiores a respeito do assunto.
Defendem que a responsabilidade pela dívida fiscal não atinge o sócio da empresa
pela simples presença no quadro societário, ou ausência de recolhimento de tributo. Há
necessidade de se comprovar que o sócio, com consciência e vontade da prática de atos contrários
à lei e, a revelia disso, não existe qualquer comprovação nesse sentido nos autos, bem como que a
distribuição isenta de lucros, não é ilegal posto que autorizada pelo art. 10, da Lei 9.249, de 1995.
Afirmam que o art. 146, inciso III, alínea “a” da Constituição Federal dá competência
à lei complementar, de caráter nacional, o estabelecimento de regras gerais sobre direito
tributário, especialmente no que diz respeito à sujeição passiva. Sendo que o CTN, prevê no art.
121, duas modalidades de sujeição passiva, contribuinte e responsável, prescrevendo, por força da
necessidade de a obrigação do responsável estar estabelecida em lei, os casos nos quais será
possível atribuir-se a certa pessoa, alheia à prática do fato jurídico tributário, a condição de
responsável tributária, prevendo três modalidades: sucessória, de terceiros e por infrações.
Descrevem, ainda, que as pessoas jurídicas são entes dotados de personalidade
jurídica o que lhes confere autonomia patrimonial e de responsabilidade. Que somente é possível
responsabilizar, no âmbito tributário, uma pessoa física por débito originado de pessoa jurídica
exclusivamente nos casos em que a lei expressamente prever. Argui que o CTN prevê, no que diz
respeito às pessoas jurídicas, três hipóteses de responsabilidade: a responsabilidade do sócio no
caso de liquidação de pessoa jurídica; a responsabilidade pessoal do representante de pessoa
jurídica e; a responsabilidade pessoal do agente, pela prática das condutas previstas nos incisos do
art. 137.
Alegam que no presente caso, o Recorrente Fábio Luís, não se enquadra em
nenhuma delas.
No que se refere à imputação formalizada no art. 124, I do CTN, há de se ressaltar
que a conduta do Recorrente em nada se enquadraria no citado dispositivo, uma vez que a
materialidade da solidariedade tributária neste dispositivo só se forma se houver interesse comum
entre os obrigados e com o devido respaldo jurídico, sendo irrelevantes os interesses de ordem
econômica, moral, social ou qualquer outra que seja. Defende que o interesse comum a que se
refere o inciso I, do referido art. 124, é aquele que só se configura na hipótese de existir, entre os
solidariamente obrigados, um liame jurídico, e, nesse sentido, cita doutrina.
Afirma que a imputação de solidariedade com fundamento no artigo 124, inciso I,
do CTN, somente subsistirá quando os sujeitos passivos realizarem em conjunto o fato gerador,
sendo essa hipótese a única cabível para aplicação da responsabilidade com fundamento no
referido inciso, ou seja, através do interesse jurídico comum que originou a tributação.
Fl. 4059
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.399 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720177/2018-58
65
Que o acórdão recorrido utiliza expressamente de suposto interesse econômico no
hipotético resultado ou no proveito da situação que constitui o fato gerador da obrigação
principal, mas não o interesse jurídico. Aduz que é certo que o sócio não participa da relação
jurídica, principalmente por a pessoa jurídica ostentar personalidade jurídica própria, e, portanto,
não é sujeito passivo na relação jurídico tributária.
Sustentam que não há motivos para o apontamento do Recorrente como
responsável solidário, como sujeito passivo da presente, puramente por ser ostentar no quadro
social/estatutário de empresa. Muito pelo contrário, para que tal inclusão fosse legal, deveria ter
sido demonstrado inequivocamente que os requisitos expressos no artigo 135 do Código
Tributário Nacional se fizeram presentes, o que dos autos não se depreende. Que a retirada de
lucro de empresa pelo Recorrente não enseja nenhuma conduta prevista no artigo. 135 do CTN, as
quais demandam infração ao contrato social ou à lei, ou ainda, a realização de conduta com
excesso de poderes.
Objeta que no acórdão não consta esclarecimento ou demonstração da suposta
presença do Recorrente em toda dinâmica da execução dos atos relacionados a todas as
prestadoras de serviços, sendo incontroverso que a autuação é fundada em mera presunção.
Assim, requer provimento para declarar não estarem configuradas no presente caso
as hipóteses previstas nos art. 124, inciso I e no art. 135, inciso III, do CTN, determinando a
exclusão da responsabilização solidária imputada ao Sr. Fábio Luís Lula da Silva.
Pois bem! Analisando os autos não vejo procedência nas argumentações dos
Recorrentes. Observemos que:
A responsabilização solidária foi imposta pela autoridade fiscal com fulcro nos art.
124, inciso I, bem como no art. 135, inciso III, da Lei n° 5.172, de 1966 (Código Tributário
Nacional), a seguir descritos:
Art. 124. São solidariamente obrigadas:
I - as pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato
gerador da obrigação principal;
[...]
Art. 135. São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a
obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou
infração de lei, contrato social ou estatutos:
[...]
III - os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito
privado.
No dispositivo citado tem-se que, para se imputar a uma pessoa a solidariedade
prevista no art. 124, não é necessário, que se caracterize a responsabilidade de sucessores ou de
terceiros. Na verdade, por meio do art. 124, inciso I, o legislador pretendeu atribuir
Fl. 4060
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.399 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720177/2018-58
66
responsabilidade solidária às pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o
fato gerador da obrigação principal, independentemente da ocorrência simultânea de outra
condição que configure responsabilidade tributária de sucessores ou de terceiros, conforme
disciplinado pelo CTN o capítulo específico da responsabilidade tributária.
Concernente à interpretação do artigo 124, inciso I, do CTN, o entendimento
exposto no Parecer Normativo Cosit no 4, de 10/12/2018 que, adequadamente, foi mencionado na
decisão do Acórdão recorrido, transcrevo alguns trechos que assim dispõe:
A responsabilidade tributária solidária a que se refere o inciso I do art. 124 do CTN
decorre de interesse comum da pessoa responsabilizada na situação vinculada ao
fato jurídico tributário, que pode ser tanto o ato lícito que gerou a obrigação
tributária como o ilícito que a desfigurou.
A responsabilidade solidária por interesse comum decorrente de ato ilícito
demanda que a pessoa a ser responsabilizada tenha vínculo com o ato e com a
pessoa do contribuinte ou do responsável por substituição. Deve-se comprovar o
nexo causal em sua participação comissiva ou omissiva, mas consciente, na
configuração do ato ilícito com o resultado prejudicial ao Fisco dele advindo.
[...]
13. Voltando-se à responsabilidade solidária, o interesse comum ocorre no fato
ou na relação jurídica vinculada ao fato gerador do tributo. É responsável solidário
tanto quem atua de forma direta, realizando individual ou conjuntamente com
outras pessoas atos que resultam na situação que constitui o fato gerador, como
o que esteja em relação ativa com o ato, fato ou negócio que deu origem ao fato
jurídico tributário mediante cometimento de atos ilícitos que o manipularam.
Mesmo nesta última hipótese está configurada a situação que constitui o fato
gerador, ainda que de forma indireta.
[...]
15. Apesar de neste parecer concordar-se com a linha da consulente no sentido
de ser possível a responsabilização pelo inciso I do art. 124 do CTN para situação
de ilícitos, em geral, ele não implica que qualquer pessoa possa ser
responsabilizada. Esta deve ter vínculo com o ilícito e com a pessoa do
contribuinte ou do responsável por substituição, comprovando-se o nexo causal
em sua participação comissiva ou omissiva, mas consciente, na configuração do
ato ilícito com o resultado prejudicial ao Fisco dele advindo.
16. Não é qualquer interesse comum que pode ensejar a aplicação do disposto no
inciso I do art. 124 do CTN. O interesse deve ser no fato ou na relação jurídica
relacionada ao fato jurídico tributário, como visto acima. Assim, o mero interesse
econômico, sem comprovação do vínculo com o fato jurídico tributário (incluídos
os atos ilícitos a ele vinculados) não pode caracterizar a responsabilização
solidária, não obstante ser indício da concorrência do interesse comum daquela
pessoa no cometimento do ilícito. (grifos no original)
Fl. 4061
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.399 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720177/2018-58
67
Neste contexto, parece-me ser racional entender que o “interesse comum” ocorre
na relação jurídica vinculada ao fato gerador do tributo.
Assim, entendo que é responsável solidário tanto quem atua de forma direta,
realizando, individual ou conjuntamente com outras pessoas, atos que resultam na situação que
constitui o fato gerador, como o que esteja em relação ativa do ato, fato ou negócio que deu
origem ao fato jurídico tributário mediante cometimento de atos ilícitos que o manipularam.
Mesmo nesta última hipótese está configurada a situação que constitui o fato gerador, ainda que
de forma indireta.
Dessa forma, não teria sentido algum que o Fisco, na sua atividade estatal,
vinculada à lei e no exercício de suas funções e prerrogativas, identificando a verdadeira essência
do fato jurídico, não responsabilizasse quem tentasse ocultá-lo ou manipulá-lo para escapar de
suas obrigações fiscais. Nesse sentido, ocorrendo atuação conjunta de diversas pessoas
relacionadas a ato, a fato ou a negócio jurídico vinculado a um dos aspectos da regra-matriz de
incidência tributária, principalmente mediante atuação ilícita, está presente o interesse comum a
ensejar a responsabilização tributária solidária.
Nessa perspectiva, amolda-se o entendimento de doutrinadores Araújo, Conrado e
Vergueiro, (com destaque acrescido):
Sem prejuízo dessas colocações, é preciso admitir: como a expressão "interesse
comum" é, em si, vaga (e, por conseguinte, abrangente), seria possível entendê-la
a partir de outros critérios - como os que governam, nos termos do art. 50 do
Código Civil, a desconsideração da personalidade jurídica; "interesse comum",
nesse contexto, poderia decorrer (i) da "identidade de controle na condução dos
negócios" (definido pela identidade do corpo diretivo de empresas envolvidas em
situação de afirmado "grupo de fato"), (ii) da "confusão patrimonial" (outro
elemento de referência comum nos casos de grupo de fato) e (iii) da detecção de
eventual fraude (derivada, por exemplo, da ocultação ou da simulação de
negócios jurídicos) op cit pág. 47 e 173.
Portanto, em muitas situações, mormente quando se está diante de cometimento
de atos ilícitos, estes se configuram na medida em que a essência do verdadeiro fato jurídico
esteve artificialmente escondida ou manipulada por determinadas pessoas. Não haveria, assim,
propriamente um vínculo jurídico formalizado. Há, isso sim, um vínculo que se torna jurídico, ao
menos em âmbito tributário, quando há a imputação de responsabilidade.
Nesse cenário, penso ser induvidoso que cometimento de ilícito tributário doloso
vinculado ao fato gerador, com evasão fiscal leva à responsabilização aqui tratada, porém, não de
forma abrangente, diga-se, qualquer ilícito detectado. Antes, deve ser um elemento doloso a fim
de manipular o fato vinculado ao fato jurídico tributário, vez que o interesse comum na situação
que constitua o fato gerador surge exatamente na participação ativa e consciente de ilícito com
esse objetivo. Há, portanto, em seu antecedente a ocorrência do ato ilícito, que necessariamente
implica também a comprovação de vínculo entre o sujeito passivo solidário.
Fl. 4062
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.399 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720177/2018-58
68
Em síntese, a responsabilidade solidária por interesse comum que o artigo 124, I, do
CTN prescreve é decorrente de ato ilícito do qual a pessoa responsabilizada tenha conhecimento
ou dele participe, de forma consciente e que traga resultado prejudicial ao Fisco, que é o maior
interessado, no caso.
Neste caso deve ser analisado se Fábio Luíz Lula da Silva, relacionado no Termo de
Sujeição Passiva Solidária, teve conhecimento de forma consciente e interesse comum na situação
que constituiu os fatos geradores das obrigações principais.
Conforme consta do relatório fiscal, e-fls. 271, a autoridade fiscal relata:
4.3. Conforme mencionado neste Relatório Fiscal, no presente procedimento restou
comprovado o intuito de sonegar do sujeito passivo, com participação direta do diretor
presidente e administrador da empresa, FÁBIO LUÍS LULA DA SILVA.
4.4. Todos os pagamentos feitos às empresas contratadas eram de conhecimento do
diretor presidente, embasados em contratos pelo mesmo assinados e na emissão de Notas
Fiscais que não representam a realidade. FÁBIO LUÍS LULA DA SILVA esteve presente em
toda a dinâmica na execução dos atos: na assinatura dos contratos; na aceitação das Notas
a pagar; na contabilização dos fatos; no não controle do andamento dos trabalhos; na
ciência dos pagamentos efetuados; e nas justificativas apresentadas ao longo de todo o
procedimento fiscal, no sentido de manter a versão falaciosa formalizada e apresentada à
fiscalização, demonstrando e ratificando que os envolvidos praticaram os atos de forma
consciente, em conjunto, simulando operações que de fato não aconteceram.
4.5. Após os pagamentos de remuneração muito acima do mercado e da praxe da própria
GAMECORP, as empresas ligadas G4 ENTRETENIMENTO e LLF PARTICIPAÇÕES distribuíram
lucros ao seu sócio FÁBIO LUÍS LULA DA SILVA de forma isenta, o que representa
favorecimento direto ao diretor presidente da tomadora de serviços, FÁBIO LUÍS, em
detrimento do sujeito passivo. Restam evidentes o interesse do diretor à presidente no
fato, assim como no prejuízo causado à sociedade.
4.6. Caracteriza-se a omissão dolosa praticada pelo sujeito passivo de forma reiterada, com
o evidente intuito de suprimir ou reduzir tributo, ou contribuição social e qualquer
acessório, mediante omissão do real motivo das despesas pagas por operações não
comprovadas (art.71, 72, 73, da Lei no 4.502/64).
4.7. Constam nos autos deste processo provas da prática de atos de liberalidade do diretor
presidente FÁBIO LUÍS LULA DA SILVA às custas da sociedade e em benefício próprio,
entendidos como sendo aqueles que diminuem o patrimônio social sem que tragam
qualquer benefício ou vantagem para a sociedade.
Compulsando detidamente os autos, para verificação do relatado pela autoridade
fiscal, certifica-se, que, de fato, dentro do período do crédito tributário lançado, qual seja
01/01/2013 a 31/12/2015, na empresa GAMECORP S/A, conforme consta das Atas da Assembleia
Geral Ordinária e Extraordinária realizada nos dias 25/04/2012, e-fls. 337 a 339, onde foi extinto o
Conselho de Administração da empresa e foram eleitos os membros da companhia, foi eleito para
o cargo de Diretor Presidente Fábio Luís Lula da Silva tendo, posteriormente, reeleito para o
Fl. 4063
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.399 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720177/2018-58
69
mesmo cargo, conforme atas de assembleias realizadas em 26/04/2013, e-fls. 422 a 423; em
30/04/2014, e-fls.426 a 427; 17/04/2015, e-fls. 430 a 431 e 15/02/2016, e-fls. 432 a 433.
Verifica-se, ainda, que Fábio Luís Lula da Silva, também era sócio administrador e
representante da empresa contratada para prestar serviços a G4 – Entretenimento e Tecnologia
Digital Ltda, conforme documento acostado às e-fls. 482 a 512.
Consta, ainda, o contrato de prestação de serviços, assinado por FÁBIO LUÍS LULA
DA SILVA, entre a GAMECORP S/A e a G4 ENTRETENIMENTO E TECNOLOGIA DIGITAL LTDA, e-fls.
759 a 764, tendo como INTERVENIENTE ANUENTE, FÁBIO LUIS LULA DA SILVA, constando, nas
cláusulas contratuais (1.1.; 4.1.;4.2) que o próprio FÁBIO LUÍS LULA DA SILVA, prestará os serviços
nas datas, horários e na forma solicitada pela GAMECORP, na qual o próprio FÁBIO LUÍS LULA DA
SILVA é diretor presidente, ficando , portanto, configurada a prova da participação consciente do
Recorrente responsável solidário e de seu interesse comum. O interesse jurídico, por sua vez, se
daria pelo vínculo jurídico entre as partes para a realização em conjunto do fato gerador.
Note-se que, em sendo Fábio Luís Lula da Silva, parte dos dois lados do contrato,
como diretor presidente da GAMECORP e, administrador da empresa prestadora de serviços G4
ENTRETENIMENTO e, ainda, sendo o próprio prestador do serviço como interveniente anuente,
fica óbvio o seu conhecimento de todos os atos praticados bem como de todos os valores
pagos/recebidos.
Outros documentos que compravam que Fabio Luís Lula da Silva, tinha o
conhecimento dos fatos narrados pela autoridade fiscal, são os contratos de prestação de
serviços, onde a GAMECORP é tomadora de serviços e é representada por Fábio Luís Lula da Silva,
que ao mesmo tempo é interveniente anuente e representante da empresa prestadora de serviços
LLF PARTICIPAÇÕES - EIRELLI, constantes dos autos às e-fls. 1567 a 1573. Contrato assinado por
Fábio Lula da Silva representando os três contratantes.
Os documentos acima citados são prova incontroversa do conhecimento de Fábio
Luís Lula da Silva de todos os atos praticados narrados pela autoridade fiscal no relatório fiscal.
Há, ainda, e-fls. 899 a 922, outros contratos onde a GAMECORP, como tomadora de
serviços é representada “nos termos de seu Estatuto”, onde consta, também, a assinatura do
diretor presidente, e contrata as empresas prestadoras de serviços LINK SOLUÇÕES
TECNÓLOGICAS EM ENGENHARIA LTDA. Bem como, e-fls.1697 a 1733; 1866 a 1900 e 2157 a 2167,
nos contratos de prestação de serviço com LUCIANO AMARAL PRODUÇÃO LTDA e LUCIANO
AMARAL ARAUJO; MIDSUMMER MADNESS PRODUÇÕES AUDIOVISUAIS LTDA e MIFS SERVIÇOS
AUXILIARES ADMINISTRATIVOS LTDA - ME, há assinatura do diretor presidente da GAMECORP
FABIO LUÍS LULA DA SILVA.
Assim, diante do assentado e com suporte nos documentos constantes do processo,
dos fatos apurados pelo Fisco no curso da ação fiscal e nos dispositivos legais acima transcritos,
utilizados pela Autoridade Fiscal para a responsabilização questionada, incontestável que o
imputado engendrou ou fez parte de um esquema que lhe trouxe resultados altamente favoráveis,
Fl. 4064
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.399 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720177/2018-58
70
configurando o seu interesse na situação que constituiu o fato gerador da obrigação principal, de
modo que a responsabilidade tributária atribuída ao recorrente decorre de expressa determinação
legal e não pode ser afastada.
Na jurisprudência do CARF, há julgados nesse sentido:
Acórdão da Câmara Superior de Recursos Fiscais no 9101-003.378, Rel. designado
Rafael Vidal de Araújo, sessão de 05/02/2018:
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. INTERESSE COMUM. ASPECTOS ECONÔMICO E
JURÍDICO.
São solidariamente obrigadas aquelas que tenham interesse comum na situação
que constitua o fato gerador da obrigação principal. Pessoas atuando de maneira
concorrente, valendo-se de construções artificiais e ardilosas para se esquivar de
obrigações tributárias, são atraídas para o polo passivo da obrigação tributária,
vez que se caracteriza o interesse tanto econômico quanto jurídico, implicando na
solidariedade prevista no art. 124, inciso I, do CTN.
Trazendo ao caso concreto e a respeito do reclamo dos Recorrentes, destaque-se
que a jurisprudência perfila na linha de que o art. 124, do CTN, cuida não apenas de solidariedade,
mas de responsabilidade. No inciso I se enquadram aquelas pessoas, físicas ou jurídicas, que
tenham interesse comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação principal,
independentemente de estarem na condição de contribuinte ou não. Ou seja, não há necessidade
de pluralidade de contribuintes.
Por outro lado, considerando que a prática de ato com infração à lei restou
configurada nos autos, consubstanciado na simulação dos negócios realizados com a finalidade de
reduzir impostos e contribuições sociais, faz-se necessário analisar a fundamentação no que
concerne ao inciso III, do art. 135, do CTN.
Nesse sentido, como já comprovado nos autos, Fábio Luís Lula da Silva, é diretor
presidente da empresa GAMECORP e, os fatos narrados pela fiscalização no referido termo dão
conta de que Fábio Luís Lula da Silva, exerce realmente poderes sobre a empresa GAMECORP,
tendo, nessa condição, liderado a realização dos negócios pois, provado está, que assinou todos os
contratos de prestação de serviços, bem como é o que se concluí, por todo o exposto no relatório
fiscal e na farta documentação acostada aos autos, com a finalidade de comprovar os fatos
indiciários graves e convergentes, como bem citou a decisão de piso:
Na espécie restou demonstrado pela autoridade fiscal que todos os pagamentos
feitos às três empresas ligadas eram de conhecimento do diretor presidente,
embasados em contratos assinados pelo mesmo e na emissão de notas fiscais que
não representavam a realidade. O Sr. Fábio Luís esteve presente em toda a
dinâmica da execução dos atos: na assinatura dos contratos; na aceitação das
notas a pagar; no não controle do andamento dos trabalhos; na ciência dos
pagamentos efetuados e nas justificativas apresentadas ao longo de todo o
procedimento fiscal, no sentido de manter versão falaciosa formalizada e
Fl. 4065
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.399 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720177/2018-58
71
apresentada à fiscalização, demonstrando e ratificando que os envolvidos
praticaram atos de forma consciente e em conjunto, simulando operações que
não ocorreram.
Além disso, no caso específico da G4, os repasses foram efetuados sem suporte
documental, visto que não foi assinado contrato, sem comprovação das despesas
reembolsadas e com custo acima do mercado, consubstanciando atos praticados
com abuso de poder, nos quais o diretor presidente da Gamecorp tratou de forma
diferenciada empresa ligada na qual tem interesse (G4), por ser sócio
administrador e beneficiário de distribuição isenta de lucros, lesando acionistas da
sociedade anônima Gamecorp, a qual apresentou prejuízo em todo o período em
análise.
Após os pagamentos, a empresa G4 distribuiu lucros de forma isenta, o que
representou, favorecimento direto ao administrador Sr. Fábio Luís, em detrimento
da própria autuada. Resta evidente o interesse do direto presidente no fato, assim
como no prejuízo causado à sociedade.
Assim, em que pese os argumentos da defesa, considerando todo o acima exposto,
constata-se que Fabio Luís, em sendo o diretor presidente, detinha maior poder de comando na
empresa e, portanto, sendo responsável pelos atos simulados praticados, com infração à lei, o que
configura a regularidade de sua responsabilidade tributária, com fundamento, também, no art.
135, inciso III do CTN.
Desse modo, neste quesito, nego provimento ao Recurso interposto pelos
Recorrentes, mantendo a inclusão de Fábio Luís Lula da Silva, no Termo de Sujeição Passiva, com
base no art. 124, inciso I e, também, no art. 135, inciso III.
III.5. DA DEFINIÇÃO DE RELAÇÃO EMPREGATÍCIA
Na sequência, os Recorrentes discorrem sobre a inexistência dos requisitos
necessários à configuração do vínculo empregatício, em virtude de a autuação girar em torno de
supostos pagamentos de salários efetuados em prol de pessoas físicas, tendo sido teoricamente
utilizadas pessoas jurídicas com o objetivo de reduzir a tributação.
Mencionam que a caracterização do vínculo empregatício, para fins da incidência de
contribuições previdenciárias, demanda análise da legislação trabalhista, art. 3o da Consolidação
das Leis do Trabalho – CLT, com a prova dos requisitos da relação jurídica de emprego,
independentemente de se tratar de atividade-meio ou fim do tomador de serviços, bem como o
art. 22, incisos I e II, da Lei no 8.212, de 1991 e outras citadas, onde percebe-se que a base de
cálculo das referidas contribuições cobradas dos Recorrentes, está vinculada ao valor das
remunerações adimplidas aos segurados que se se enquadrem no conceito de empregados.
Assim, para que seja possível o reconhecimento jurídico da relação de emprego, é
necessário que uma pessoa física (que será qualificada como empregada) desenvolva seus serviços
em favor de outra (a quem será atribuída a condição jurídica de empregadora), com pessoalidade,
de maneira não eventual, subordinando-se à direção do trabalho estabelecida por outrem, em
Fl. 4066
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.399 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720177/2018-58
72
troca de certa contraprestação e não assumindo os riscos do empreendimento, consoante se
depreende da interpretação conjunta das disposições dos artigos 2o e 3o da Consolidação das Leis
do Trabalho.
A vista disso, argumentam, ausência de subordinação, ausência de pessoalidade,
ausência de onerosidade, da alegada não eventualidade.
Citam doutrina e jurisprudência e afirmam que ao contrário do registrado no
Acórdão recorrido, a subordinação demanda necessária comprovação por parte do fisco, de que
seja à pessoa natural, de maneira direta e pessoal, encaminhadas ordens para cumprimento,
advinda dos propostos da tomadora, o que em nenhuma das folhas do acórdão está esclarecido.
Assim, defendem que pela ausência de esclarecimentos e provas a respeito da
teórica subordinação das prestadoras à tomadora, não servindo para tanto eventual dependência
econômica, requer o provimento do Recurso Voluntário para reformar a decisão recorrida,
declarando a inexistência de todos os requisitos inerentes ao reconhecimento do vínculo de
emprego.
Quanto a pessoalidade, os Recorrentes alegam que não se trata de contratação de
pessoa física para a prestação de serviços, mas sim da prestadora que é uma jurídica.
Argumentam que nas disposições contratuais não há qualquer alusão à escolha da
pessoa jurídica em função do Recorrente ou de qualquer outra pessoa natural, mas sim da própria
contratada em função de sua experiência na área de atuação.
Em relação a onerosidade, alegam que é obvio que haveria ocorrência de
pagamentos reiterados às pessoas jurídicas prestadoras, durante todo o contrato. Os ajustes
foram efetuados em decorrência da corrosão do poder de compra da moeda.
Quanto a teoria de pagamentos a título de 13o salário, férias e bonificações, ao
contrário de como preferiu entender a turma julgadora a quo, o estabelecimento de certo prazo
de suspensão de contratos, ainda que haja a necessidade de pagamento da contraprestação
ajustada, bem como o pagamento de contraprestação extra em certo momento do ano-calendário
ou em função de aditivo contratual, em nada tem de ilícito.
Defendem que o Poder Público, quando atua, deve praticar comportamentos
apenas autorizados por lei e, quando assim não o faz, ter-se-á inegável afronta ao princípio da livre
iniciativa, mediante intervenção indevida na ordem econômica em situação não admitida
constitucionalmente, de acordo com o art. 37 da Constituição Federal.
Afirmam que ajustes efetuados entre pessoas jurídicas em condições comerciais de
acordo com o que melhor lhe aprouver, não pode o Poder Público, menos ainda a Administração
Tributária, imiscuir-se no âmbito da liberdade contratual.
Alegam, ainda, que não houve pagamento de bonificações uma vez que foi
demonstrado de que a Recorrente pagou valores inferiores aos devidos durante a prestação de
Fl. 4067
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.399 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720177/2018-58
73
serviços e que as notas fiscais supostamente emitidas sem causa, representaram forma de
quitação dos valores inadimplidos.
Quanto a eventualidade, os Recorrentes, afirmam que nos contratos se há previsão
expressa de renovação de contrato, ainda que de maneira automática, isso significa que o
contrato tem prazo de vigência definido, não servindo para comprovar a não eventualidade na
prestação de serviços.
Antes de tratar da questão pertinente à apuração da relação jurídica realmente
estabelecida pela contratação dos serviços, ora considerados, é oportuno inserir a atuação da
Fiscalização em face das disposições legais pertinentes em virtude das argumentações dos
Recorrentes em suas palavras:
E, se assim não o faz, tal como no presente caso, além do vício de legalidade do
lançamento tributário, eis que o Poder Público, quando atua, deve praticar os
comportamentos apenas autorizados por lei (artigo 37, Constituição Federal) e
esclarecer por que adota o comportamento praticado, ter-se-á inegável afronta
ao princípio da livre iniciativa, mediante intervenção indevida na ordem
econômica em situação não admitida constitucionalmente.”
E em outro trecho:
É lícito e constitucionalmente assegurado não só a liberdade de exercício de
atividade econômica, mas também, e principalmente, é garantido que o Estado
seja o mínimo possível quando se trata de intervenção na atividade empresarial.
Basta olhar – atento – para os comandos inseridos no artigo 5o, inciso XIII, e 170
da Magna Carta!
Mais um trecho:
Por outro lado, como bem esclarecido quando da prestação às intimações fiscais,
é plenamente possível que as pessoas jurídicas ajustem as condições comerciais
de acordo com o que melhor lhes aprouver, não podendo o Poder Público, menos
ainda Administração Tributária, imiscuir-se no âmbito da liberdade contratual
para estabelecer o que é possível ou não numa contratação entre pessoas
jurídicas.
Isso porque, como ressaltado, apenas a lei, assim entendida como o produto de
específico procedimento constitucionalmente previsto, é capaz de impor às
pessoas que tomem seus comportamentos dessa ou daquela maneira.
Trata-se de mandamento constitucional claro, expresso e de impossível
interpretação contrária.
Com efeito, não havendo qualquer vedação legal ao estabelecimento de certo
período sem prestação de serviço, mas com remuneração, não há que se falar em
contratação válida (sem essa condição) ou inválida (com essa condição), mas sim
em condições comerciais aceitas ou não aceitas pelas partes.”
Fl. 4068
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.399 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720177/2018-58
74
Pois bem! Tratando-se no caso de lançamento tributário por homologação (artigo
150 do CTN), há expressa previsão legal, também, no próprio CTN da possibilidade de realização e
revisão do lançamento efetuado, conforme previsto no art. 149:
Art. 149. O lançamento é efetuado e revisto de ofício pela autoridade
administrativa nos seguintes casos: (grifou-se)
I - quando a lei assim o determine;
[...]
II - quando a declaração não seja prestada, por quem de direito, no prazo e na
forma da legislação tributária;
III - quando a pessoa legalmente obrigada, embora tenha prestado declaração nos
termos do inciso anterior, deixe de atender, no prazo e na forma da legislação
tributária, a pedido de esclarecimento formulado pela autoridade administrativa,
recuse-se a prestá-lo ou não o preste satisfatoriamente, a juízo daquela
autoridade;
IV - quando se comprove falsidade, erro ou omissão quanto a qualquer elemento
definido na legislação tributária como sendo de declaração obrigatória;
V - quando se comprove omissão ou inexatidão, por parte da pessoa legalmente
obrigada, no exercício da atividade a que se refere o artigo seguinte;
VI - quando se comprove ação ou omissão do sujeito passivo, ou de terceiro
legalmente obrigado, que dê lugar à aplicação de penalidade pecuniária;
VII - quando se comprove que o sujeito passivo, ou terceiro em benefício
daquele, agiu com dolo, fraude ou simulação; (grifou-se)
VIII - quando deva ser apreciado fato não conhecido ou não provado por ocasião
do lançamento anterior;
IX - quando se comprove que, no lançamento anterior, ocorreu fraude ou falta
funcional da autoridade que o efetuou, ou omissão, pela mesma autoridade, de
ato ou formalidade especial.
Parágrafo único. A revisão do lançamento só pode ser iniciada enquanto não
extinto o direito da Fazenda Pública.
Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja
legislação atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio
exame da autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida
autoridade, tomando conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado,
expressamente a homologa.
No procedimento de promover a homologação do lançamento de responsabilidade
do Contribuinte, a Administração Tributária encontra-se expressamente vinculada à obrigação de
realizar o lançamento fiscal, no caso de constatação da ocorrência de uma das hipóteses
enumeradas no dispositivo transcrito.
Fl. 4069
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.399 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720177/2018-58
75
A Fiscalização assim procedendo, em cumprimento das disposições do art. 149 do
CTN, nada mais fez do que classificar corretamente, segundo seu entendimento e pelas razões que
apresenta, os negócios jurídicos entabulados pelo Contribuinte. Por isso nessas circunstâncias, há
a necessidade de incidir as disposições do art. 142, do CTN:
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo
tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente,
determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar
o sujeito passivo e, sendo caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e
obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional.
Salienta-se que, mesmo quanto à definição legal do fato gerador e sua
interpretação, o próprio CTN impõe diretrizes e parâmetros:
Art. 118. A definição legal do fato gerador é interpretada abstraindo-se:
I - da validade jurídica dos atos efetivamente praticados pelos contribuintes,
responsáveis, ou terceiros, bem como da natureza do seu objeto ou dos seus
efeitos;
II - dos efeitos dos fatos efetivamente ocorridos.
Desse modo, carecem de fundamentos as alegações dos Recorrentes acerca de que
a Administração Tributária não pode imiscuir-se no âmbito da liberdade contratual para
estabelecer o que é possível ou não numa contratação entre pessoas jurídicas. A própria
Constituição Federal, ao tratar dos direitos e deveres individuais e coletivos dos princípios gerais
da atividade econômica, estabelece respectivamente:
Art. 5o Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza,
garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a
inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à
propriedade, nos termos seguintes:
(...).
XXIII - a propriedade atenderá a sua função social;
(...).
Art. 170. A ordem econômica, fundada na valorização do trabalho humano e na
livre iniciativa, tem por fim assegurar a todos existências digna, conforme os
ditames da justiça social, observados os seguintes princípios:
(...).
III - função social da propriedade;
(...).
Fl. 4070
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.399 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720177/2018-58
76
A propriedade privada (considerados, inclusive, os demais princípios constitucionais
subjacentes) não é, assim, um direito absoluto e sua proteção não exclui a necessidade de que
deva também realizar sua função social, sendo justamente neste contexto, que se pode extrair a
seguinte proposição: sempre que o exercício dos direitos emanados da propriedade privada
colidirem com as funções sociais desta propriedade, estes deverão ser compatibilizados (ou
haverá de incidir uma exceção àquele direito).
Ocorre que, em contraposição às proposições extraídas a partir dos princípios
constitucionais invocados, outros princípios, também constitucionais, podem ser lembrados: da
dignidade da pessoa humana e da isonomia ou redução das desigualdades regionais (ao subtrair
recursos que deveriam ser carreados na forma de tributos, o Estado está sendo privado de tais
recursos); (ii) da função social da propriedade e da seguridade social (calcado nos princípios da
solidariedade e da universalidade dos meios de custeio).
Por outro lado, observe-se que a Lei no 6.404, de 1976, que dispõe sobre as
sociedades por ações, estabelece, quanto a responsabilidade dos administradores:
Art. 116. Entende-se por acionista controlador a pessoa, natural ou jurídica, ou o
grupo de pessoas vinculadas por acordo de voto, ou sob controle comum, que:
(...).
Parágrafo único. O acionista controlador deve usar o poder com o fim de fazer a
companhia realizar o seu objeto e cumprir sua função social, e tem deveres e
responsabilidades para com os demais acionistas da empresa, os que nela
trabalham e para com a comunidade em que atua, cujos direitos e interesses deve
lealmente respeitar e atender.
(...).
Art. 154. O administrador deve exercer as atribuições que a lei e o estatuto lhe
conferem para lograr os fins e no interesse da companhia, satisfeitas as exigências
do bem público e da função social da empresa.
§ 1o O administrador eleito por grupo ou classe de acionistas tem, para com a
companhia, os mesmos deveres que os demais, não podendo, ainda que para
defesa do interesse dos que o elegeram, faltar a esses deveres.
Logo, em pese à existência de garantias constitucionais à propriedade privada,
assim entendida inclusive a garantia dos direitos dos contribuintes, no seu sentido mais amplo,
não se pode ignorar que existem limites impostos pela “função social” do empreendimento e pela
necessidade de que sejam “satisfeitas as exigências do bem público e da função social da
empresa”.
Por outra vertente, não se pode também, condicionar o procedimento da
Fiscalização – realização de lançamentos fiscais, considerando a caracterização de vínculos
empregatícios – às disposições do artigo 116 do CTN (ou nas disposições de eventual lei ordinária
que possa dispor sobre a questão da desconsideração dos atos e negócios jurídicos), na medida
Fl. 4071
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.399 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720177/2018-58
77
em que, tratando-se de tributos sujeitos à homologação, os artigos 142 e 149 do CTN (que são
autoaplicáveis) dão perfeito e suficiente suporte jurídico aos procedimentos.
Se assim não fosse, estaria estabelecido o absoluto engessamento das
competências e das atribuições da Administração Pública, que ficaria impedida de realizar
lançamentos fiscais, sempre que se deparasse com a situação em que o Contribuinte – por
conveniência ou mesmo por razões de convicção pessoal (justificáveis ou não) – classificasse de
outra forma determinado ato ou negócio jurídico entabulado.
Por tais razões, e especialmente considerando as transcritas disposições dos artigos
118, 142, 149 e 150 do CTN e não obstante as disposições do parágrafo único do artigo 116 do
CTN, a conclusão que se impõe é a de que a Administração Tributária, por seus agentes (o AFRFB,
no caso) tem o poder-dever de desclassificar os atos e negócios jurídicos formalizados pelos
contribuintes, sempre que forem apurados fatos e circunstâncias que os caracterizem como fatos
geradores de tributos.
Saliente-se, ainda, o disposto no Decreto no 3.048, de 06 de maio de 1.999,
Regulamento da Previdência Social, em seu art. 229, § 2o:
Seção IV Da Competência para Arrecadar, Fiscalizar e Cobrar
Art. 229. O Instituto Nacional do Seguro Social é o órgão competente para:
I - arrecadar e fiscalizar o recolhimento das contribuições sociais previstas nos
incisos I, II, III, IV e V do parágrafo único do art. 195, bem como as contribuições
incidentes a título de substituição; (Redação dada pelo Decreto no 4.032, de 2001)
[...]
§ 2o Se o Auditor Fiscal da Previdência Social constatar que o segurado
contratado como contribuinte individual, trabalhador avulso, ou sob qualquer
outra denominação, preenche as condições referidas no inciso I do caput do art.
9o, deverá desconsiderar o vínculo pactuado e efetuar o enquadramento como
segurado empregado. (Redação dada pelo Decreto no 3.265, de 1999) (grifou-se)
No que se refere à alegada inexistência de relação de emprego que justifique a
hipótese de incidência de contribuição, cumpre esclarecer que são considerados segurados
obrigatórios da Previdência Social, na qualidade de segurados empregados, os trabalhadores que
prestam serviços à empresa, uma vez configurados os pressupostos do artigo 12, inciso I, alínea
“a”, da Lei no 8.212/1991, que assim dispõe:
Art.12. São segurados obrigatórios da Previdência Social as seguintes pessoas
físicas:
I - como empregado:
a) aquele que presta serviço de natureza urbana ou rural à empresa, em caráter
não eventual, sob sua subordinação e mediante remuneração, inclusive como
diretor empregado;
Fl. 4072
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.399 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720177/2018-58
78
Pode-se, então, concluir que o fato previsto pela Lei n° 8.212/1991 para se
configurar o segurado empregado, para fins previdenciários, exige, sim, a constatação dos
requisitos da pessoalidade, não eventualidade, subordinação e remuneração, os quais, uma vez
detectados, fazem surgir para o AFRFB o poder-dever de exigir o recolhimento das contribuições
previdenciárias incidentes, competindo-lhe não a simples prerrogativa, mas propriamente a
obrigação de examinar a relação jurídica formalizada, independentemente da forma (aparência)
ou do nome que se dê ao negócio jurídico, podendo, inclusive, e pelas mesmas razões,
desconsiderar as classificações contábeis (ou denominações) atribuídas aos pagamentos.
A configuração da relação de emprego decorre da natureza e da forma como se
executa o trabalho e não apenas da vontade (ou da convicção) das partes, que não se pode
sobrepor à força inerente aos fatos que decorrem da forma e das condições em se dá a prestação
de serviços. Por isso, reiterando, é irrelevante que outra denominação seja emprestada ao negócio
jurídico correspondente à prestação de serviços por empregados, quando demonstrada a
presença dos elementos que a tipificam.
Dessa forma, constatados os elementos definidos no artigo 12, inciso I, “a”, da Lei
no 8.212, de 1991, para caracterização da pessoa física como segurado empregado, repise-se, o
AFRFB tem o poder-dever de lançar as contribuições previdenciárias correspondentes, ainda que o
Contribuinte tenha revestido seu procedimento de outra aparência ou lhe dado outro nome.
É exatamente neste contexto que a Fiscalização, em face das circunstâncias
encontradas neste caso, considerou presentes os requisitos legais determinantes da
caracterização de vínculo empregatício entre o Contribuinte e determinadas pessoas que lhe
prestavam serviços, na aparente condição de Pessoas Jurídicas.
Para tanto, o Relatório Fiscal enumerou as circunstâncias, os fatos, os elementos e
os documentos que corroboram o entendimento de que, na realidade, se tratava da contratação
de empregados, buscando demonstrar a ocorrência de todos os requisitos legais do vínculo
empregatício e, em suma, a vinculação das práticas adotadas pelo Contribuinte com os requisitos
legais correspondentes.
Não obstante as argumentações dos Recorrentes, há que se observar que, tanto no
Relatório Fiscal, quando no Acórdão Recorrido, há justificativas para a constituição dos créditos
tributários relativos às contribuições previdenciárias sobre valores pagos pelo Sujeito Passivo a
prestadores de serviços, formalmente constituídos como pessoas jurídicas, mas cujos serviços a
fiscalização caracterizou como realizados por pessoas físicas, com as quais considerou que, na
realidade, o Contribuinte mantinha relação empregatícia.
No Relatório Fiscal consta que dos exames efetuados ao longo do procedimento
fiscal, ficou demonstrada que o sujeito passivo possuía um planejamento tributário abusivo,
visando omitir fatos geradores de contribuições previdenciárias, no qual havia a dissimulação do
pagamento de remuneração a segurados empregados como se fosse prestação de serviços por
pessoas jurídicas.
Fl. 4073
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.399 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720177/2018-58
79
Nesse quesito, importante destacar alguns pontos do Relatório Fiscal:
“2.15. Examinando os registros contábeis da empresa, constata-se que as despesas com
serviços prestados por pessoas jurídicas são muito altas, consumindo um percentual atípico
da receita auferida. Em função deste prejuízo contínuo, fica reduzida a tributação sobre as
receitas recebidas e inviabilizada a distribuição de lucros ou a participação de diretores e
empregados nesta rubrica.
2.16.Contudo, neste mesmo período, a GAMECORP contratou serviços alegadamente
prestados pelas empresas G4 ENTRETENIMENTO E TECNOLOGIA DIGITAL LTDA e LLF
PARTICIPAÇÕES, optantes pela apuração do lucro com base nas sistemáticas do lucro
presumido e do simples, as quais receberam cerca de R$ 2.800.000,00 e distribuíram lucros
isentos de tributação ao sócio FÁBIO LUÍS LULA DA SILVA no montante de R$ 2.948.000,00,
conforme informação prestada pelo próprio em suas Declarações de Imposto de Renda da
Pessoa Física (arquivo G4_1 acima reproduzido e arquivos DIRPF FABIO AC 2013 a 2015,
todos em anexo).
[...]
SALÁRIOS PAGOS A EMPREGADOS NÃO OFERECIDOS À TRIBUTAÇÃO
[...]
Vale ressaltar que o ponto crucial é a existência dos requisitos que caracterizam o vínculo
empregatício, independentemente de se tratar da terceirização de atividades meio ou
atividades fim da tomadora de serviços.
[...]
No caso da prestação de serviços por pessoa jurídica, impõe-se de imediato a necessidade
de que a mesma exista de fato e tenha condições de prestar o serviço contratado; o que
implica na utilização de local, mão de obra e equipamentos pertencentes à mesma que
permitam a consecução das tarefas necessárias à prestação do serviço. Trata-se de
elementos que caracterizam a existência da pessoa jurídica, que deve possuir meios para a
consecução de seu objeto social. A utilização de local, ativos e mão de obra pertencentes
ao tomador de serviços é forte indício de que não foi uma pessoa jurídica quem prestou os
serviços, mas sim a pessoa física do sócio, utilizando-se da infraestrutura e mão de obra do
tomador de serviços. Nesta situação, apesar da existência da pessoa jurídica, é o sócio de
forma individual e pessoal quem presta o serviço.
Este conjunto fático caracteriza a subordinação estrutural do prestador de serviço em
relação ao tomador de serviço, no qual o prestador harmoniza-se à organização, dinâmica e
cultura do tomador de serviços. Nesta situação, existe uma relação de dependência
recíproca entre empregador (tomador de serviços) e empregado (prestador de serviços),
pois, sem a estrutura organizacional da empresa tomadora não há trabalho a ser feito e, da
mesma forma, sem o trabalho, a estrutura empresarial da tomadora não funciona
adequadamente. Este último ponto caracteriza a subordinação do tipo objetivo, face à
realização, pelo trabalhador (prestador de serviços), dos objetivos sociais da empresa. Estas
duas situações caracterizam a subordinação estrutural e a subordinação objetiva, as quais
Fl. 4074
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.399 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720177/2018-58
80
por sua vez expressam, ainda que ocorressem de forma isolada, um dos princípios do
vínculo empregatício, qual seja, o da subordinação (dependência).
[...]
A inexistência de clientes outros que não o tomador de serviços denota a dependência
econômica do prestador (empregado) em relação ao tomador (empregador), da mesma
forma que se verifica com empregados. A prestadora de serviços depende do tomador para
se manter, caracterizando a dependência econômica, que faz parte da subordinação.
Para que não haja a incidência de contribuições previdenciárias, é importante que os
serviços prestados possuam caráter eventual e os contratos possuam prazo de vigência
determinados. Em situações nas quais a empresa prestadora dos serviços foi constituída
exclusivamente com a finalidade de prestar o serviço, não possuindo outros clientes ou foi
formada por ex-funcionários da empresa contratante, evidencia-se claramente a intenção
de dissimular a relação de emprego. Mesma situação se verifica em casos onde a empresa
prestadora não possui quaisquer funcionários, sendo formada apenas pelos sócios
prestadores do serviço.
As situações acima descritas foram identificadas em larga escala nos exames efetuados
neste procedimento fiscal. Examinando as despesas informadas nas Demonstrações dos
Resultados do Exercício (DRE) pelo contribuinte GAMECORP, constatam-se desde o início
do período em exame valores relevantes aplicados nos serviços prestados por terceiros, os
quais representam 55% das despesas com empregados em 2013; 56% em 2014 e 271% em
2015, evidenciando de forma clara a baixa utilização de mão de obra própria desde 2013,
que foi trocada pela contratação quase que total de pessoas jurídicas ao longo destes três
anos (arquivo DRE GAMECORP, em anexo). Como se verá a seguir, a acentuação deste perfil
de despesas com mão de obra, saindo de salários de empregados para despesas com
terceiros -pessoas jurídicas, está direcionada principalmente a empresas ligadas.
[...]
Dentre estas prestadoras de serviço, as que recebem os maiores valores são as empresas
ligadas G4 ENTRETENIMENTO E TECNOLOGIA DIGITAL LTDA (CNPJ: 06.287.942/0001-89) e
LLF PARTICIPAÇÕES EIRELI (CNPJ: 13.432.855/0001-33), cujo interveniente anuente,
prestador de serviços em ambos os casos, é o diretor presidente da contratante, FÁBIO
LUÍS LULA DA SILVA, que contrata a si mesmo através de duas prestadoras de serviços, para
prestar os mesmos serviços que já exerce na tomadora na qualidade de diretor presidente
da mesma.
Além da anormalidade de contratante e contratado serem a mesma pessoa, chamam
atenção os valores envolvidos, muito acima daqueles pagos às demais prestadoras de
serviços.
A contratação de terceiros, ainda que para exercer atividade fim na tomadora de serviços,
deve sempre visar agregar valor à produção. Contudo, nos exames efetuados neste
procedimento fiscal, evidencia-se que o sujeito passivo transferiu a totalidade de suas
atividades, meio e fim, para diferentes prestadoras de serviços, passando a dedicar-se
apenas a atividades administrativas básicas.”
Fl. 4075
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.399 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720177/2018-58
81
Analisando o Relatório Fiscal, todos os argumentos elencados e, em confronto com
os documentos constantes nos autos, especialmente quanto aos termos dos contratos de
prestação de serviços firmados entre a GAMECORP (tomadora de serviço) e as prestadoras de
serviços, verifica-se que há evidentes requisitos para o reconhecimento jurídico da relação de
emprego, seja na documentação acostada, ou seja, nos termos dos contratos firmados com as
prestadoras de serviços onde há cláusulas descritivas da pessoalidade, de maneira não eventual,
subordinando-se à direção do trabalho estabelecida pela GAMECORP, em troca de remuneração,
inclusive férias e pagamento de 13o salário.
Cabe analisar cada um dos requisitos que caracterizam a relação empregatícia:
Da pessoalidade
Os Recorrentes afirmam que nas disposições contratuais não há qualquer alusão à
escolha da pessoa jurídica em função do Recorrente ou de qualquer outra pessoa natural, mas sim
da própria contratada, no entanto, verifica-se que nos contratos há, sim, uma pessoa física
identificada como INTERVENIENTE ANUENTE que é a pessoa escolhida para prestar os serviços, e é
nessa pessoa física que a CONTRATADA garante que está plenamente qualificada para a prestação
de serviços à GAMECORP de forma pontual, com alta qualidade e eficiência.
O fato é comprovado ao se analisar os Contratos de Prestação de Serviços. Com as
empresas G4 ENTRETENIMENTO, e-fls. 748 a 756, e a LLF, e-fls. 1556 a 1562, onde consta o nome
do interveniente anuente – FABIO LUÍS LULA DA SILVA, e tanto nas considerações, quanto na
cláusula 1.1 a prestação de serviços foi feita pelo INTERVENIENTE ANUENTE, dos serviços de
gestão operacional da GAMECORP, na qual a contratada garante que o mesmo está plenamente
qualificado para a prestação de serviços. O mesmo ocorre no contrato de prestação de serviços
firmado com a LLF PARTICIPAÇÕES, onde consta o nome de FÁBIO LUÍS LULA DA SILVA, como
interveniente anuente com as mesmas considerações e as mesmas claúsulas:

[...]
Fl. 4076
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.399 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720177/2018-58
82

[...]

[...]

O mesmo ocorre nos demais contratos firmados entre a GAMERCORP e as
prestadoras de serviços. Com a prestadora de serviços NEWLINK CONSULTORIA, e-fls.2246 a 2262,
a pessoa que prestava serviços, escolhido pela GAMECORP era o interveniente anuente CARLOS
EDUARDO FREIRE COELHO, na prestadora de serviços LUCIANO AMARAL PRODUÇÕES LTDA – ME,
e-fls.1686 a 1722, a pessoa escolhida foi o interveniente anuente LUCIANO AMARAL DE ARAUJO,
na prestadora de serviços MIDSUMMER, e-fls. 1855 a 1889, o escolhido para prestar serviços foi o
interveniente anauente RODRIGO DE SOUZA LARIU, na prestadora de serviços MIFS SERVIÇOS
AUXILIARES ADMNISTRATIVOS, e-fls. 2146 a 2156, o escolhido foi o MARCOS ADRIANO VEIGA
SILVA.
Desse modo, no conjunto dos fatos verificados e mais, no relato da fiscalização,
acompanhado dos documentos constantes nos autos, fica confirmado que os serviços eram
Fl. 4077
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.399 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720177/2018-58
83
atribuídos a pessoas específicas, que eram os próprios sócios/administradores das pessoas
jurídicas prestadoras de serviços, neste caso, portanto, caracterizada a pessoalidade.
Subordinação

Os Recorrentes alegam que demanda necessária comprovação por parte do Fisco,
de que seja à pessoa natural, de maneira direta e pessoal, encaminhar ordens para cumprimento,
advinda dos prepostos da tomadora.

Nesse quesito, destacam-se alguns trechos do Relatório Fiscal:
3.1.10. A terceirização da gestão operacional da empresa, atividade básica de seu
funcionamento, pressupõe que o prestador de serviços se harmonize à organização da
contratante, à sua dinâmica e cultura. Nesta situação, cria-se uma relação de dependência
recíproca entre empregador (tomador de serviços) e empregado (prestador de serviços),
pois, sem a estrutura organizacional da empresa tomadora não há trabalho a ser feito e, da
mesma forma, sem o trabalho, a estrutura empresarial da tomadora não funciona
adequadamente. Este último ponto caracteriza a subordinação do tipo objetivo, face à
realização, pelo trabalhador (prestador de serviços), dos objetivos sociais da empresa. Estas
duas situações caracterizam a subordinação estrutural e a subordinação objetiva, as quais
por sua vez expressam, ainda que ocorressem de forma isolada, um dos princípios do
vínculo empregatício, qual seja, o da subordinação (dependência).
[...]
3.1.51.A subordinação estrutural é flagrante, visto que a empresa LLF é inexistente de fato,
simplesmente nunca existiu no domicílio tributário informado à Receita Federal, tendo sido
os serviços prestados sempre na GAMECORP e com equipamentos que não pertencem à
LLF, que não possui estrutura apta a prestar os serviços vendidos.
[...]
3.1.64. Resta evidente a dependência econômica da prestadora LLF PARTICIPAÇÕES em
relação ao contribuinte GAMECORP, ratificando a subordinação existente na relação
empregatícia. No caso em tela, a situação de dependência econômica é ainda mais
explícita, tendo sido a GAMECORP a única fonte de receita da prestadora LLF desde a sua
criação, em 2010.
[...]
3.1.69. Em resposta a esta intimação, a empresa reconhece que nunca teve outros
clientes além do sujeito passivo, estampando a dependência econômica em relação à
tomadora de serviços, selando de vez a subordinação típica da relação empregatícia
(arquivo LLF RESP TIF 03, página 01, 3° parágrafo, em anexo).
[...]
3.1.101.
De plano, conforme já mencionado, constata-se que se trata da terceirização de
atividades essenciais para a consecução do objeto social da empresa, determinando a
subordinação objetiva entre as partes, característica da relação empregatícia. Entretanto,
as gestões operacionais, administrativas e/ou financeiras não fazem parte dos objetos
sociais das prestadoras de serviços (arquivo CS G4, páginas 13, 21 e 27, e arquivo QSA LLF,
ambos em anexo), as quais tampouco têm mão de obra capacitada ou qualquer experiência
Fl. 4078
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.399 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720177/2018-58
84
anterior na área.
[...]
3.1.154.
A motivação alegada para as contratações foi que o sujeito passivo possuía
"necessidades administrativas e financeiras no exercício de sua atividade"(arquivos G4
CONT e LLF CONT, página 01, 4° parágrafo, ambos em anexo). A contratação de consultorias
e assessorias visando sanar necessidades específicas, ainda que atinentes a atividades
básicas de funcionamento, deveria durar o tempo necessário para sanar os problemas
enfrentados.
3.1.155.
No caso em tela, o período da prestação de serviço ultrapassa o razoável
para a resolução de problemas específicos, caracterizando-se uma terceirização
permanente de atividades essenciais (gestão operacional, administrativa e financeira) para
o atingimento do objetivo social da empresa (subordinação objetiva), ao longo de 05 anos
no mínimo.

Referendando tais constatações, nos próprios Contratos de Prestação de Serviços,
constam a subordinação das pessoas físicas, quais sejam, os INTERVENIENTES ANUENTES. Nos
contratos constam cláusulas expressas dessa subordinação, ao determinar que os Intervenientes
Anuentes, devem prestar os serviços de forma pontual e coordenada com a GAMECORP, nas
datas, horários e na forma solicitada pela GAMECORP, abster-se de prestar serviços iguais ou
semelhantes aos contratados, como demonstrado a seguir:
Prestadora G4 Entretenimento, contrato anexo às e-fls. 748 a 756:
1.2 A CONTRATADA prestará os Serviços em conformidade com as cláusulas e
condições previstas no presente contrato e sempre de acordo com as instruções e
exigências formuladas pela GAMECORP.
1.3 A GAMECORP terá total liberdade para definir as diretrizes e decidir os
procedimentos e as exigências técnicas para a prestação dos serviços ora
contratados.
[...]
4.1 Prestar os Serviços, por meio do(a) INTERVENIENTE ANUENTE, sempre de
forma pontual e coordenada com a GAMECORP, sendo a pontualidade fator
indispensável para a correta execução e continuidade deste contrato.
4.2 Garantir a disponibilidade do(a) INTERVENIENTE ANUENTE para a prestação
dos Serviços nas datas, horários e na forma solicitada pela GAMECORP.
4.3 Não abandonar, sem motivo justificado a prestação de qualquer Serviço que
esteja realizando, integral ou parcialmente.
4.4 Abster-se de prestar serviços iguais ou semelhantes aos contratados para
empresas concorrentes da GAMECORP, durante a vigência do presente Contrato.
Prestadora LLF PARTICIPAÇÕES – EIRELI, contrato anexo às fls. 1556 a 1562:
1.2 A CONTRATADA prestará os Serviços em conformidade com as cláusulas e
condições previstas no presente contrato e sempre de acordo com as instruções e
exigências formuladas pela GAMECORP.
Fl. 4079
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.399 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720177/2018-58
85
1.3A GAMECORP terá total liberdade para definir as diretrizes e decidir os
procedimentos e as exigências técnicas para a prestação dos serviços ora
contratados.
[...]
4.1 Prestar os Serviços, por meio do(a) INTERVENIENTE ANUENTE, sempre de
forma pontual e coordenada com a GAMECORP, sendo a pontualidade fator
indispensável para a correta execução e continuidade deste contrato.
4.2 Garantir a disponibilidade do(a) INTERVENIENTE ANUENTE para a prestação
dos Serviços nas datas, horários e na forma solicitada pela GAMECORP.
4.3 Não abandonar, sem motivo justificado a prestação de qualquer Serviço que
esteja realizando, integral ou parcialmente.
4.4 Abster-se de prestar serviços iguais ou semelhantes aos contratados para
empresas concorrentes da GAMECORP, durante a vigência do presente Contrato.

Prestadora MIFS SERVIÇOS AUXILIARES ADMNISTRATIVOS LTDA ME – contrato e-
fls. 2146 a 2156:
1.1 O objeto do presente Contrato é a prestação, pela CONTRATADA, através
do(a) INTERVENIENTE ANUENTE. a GAMECORP dos serviços gestão administrativa
e financeira da GAMECORP ("Serviços").
1.2 A CONTRATADA prestará os Serviços em conformidade com as cláusulas e
condições previstas no presente contrato e sempre de acordo com as instruções e
exigências formuladas pela GAMECORP 1.3A GAMECORP terá total liberdade para
definir as diretrizes e decidir os procedimentos e as exigências técnicas para a
prestação dos serviços ora contratados.
[...]
4.1 Prestar os Serviços, por meio do(a) INTERVENIENTE ANUENTE, sempre de
forma pontual e coordenada com a GAMECORP, sendo a pontualidade fator
indispensável para a correta execução e continuidade deste contrato.
4.2 Garantir a disponibilidade do(a) INTERVENIENTE ANUENTE para a prestação
dos Serviços nas datas, horários e na forma solicitada pela GAMECORP.
4.3 Não abandonar, sem motivo justificado a prestação de qualquer Serviço que
esteja realizando, integral ou parcialmente.
4.4 Abster-se de prestar serviços iguais ou semelhantes aos contratados para
empresas concorrentes da GAMECORP, durante a vigência do presente Contrato.
Prestadora LINK SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS EM ENGENHARIA LTDA, contrato e-fls.
897 a 902:
4.1 Prestar os Serviços, por meio do(a) INTERVENIENTE ANUENTE, sempre de
forma pontual e coordenada com a GAMECORP, sendo a pontualidade fator
indispensável para a correta execução e continuidade deste contrato.
4.2 Garantir a disponibilidade do(a) INTERVENIENTE ANUENTE para a prestação
dos Serviços nas datas, horários e na forma solicitada pela GAMECORP.
Fl. 4080
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.399 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720177/2018-58
86
4.3 Não abandonar, sem motivo justificado a prestação de qualquer Serviço que
esteja realizando, integral ou parcialmente.
4.4 Abster-se de prestar serviços iguais ou semelhantes aos contratados para
empresas concorrentes da GAMECORP, durante a vigência do presente Contrato.
Habitualidade (ou não eventualidade).
Como regra geral, o pacto trabalhista é realizado com o objetivo de contratar
serviços que sejam de necessidade permanente ou por um longo prazo e duração.
O caráter não eventual do trabalho contratado ou a necessidade de que o
contratante o demande habitualmente são certamente características importantes na
caracterização do vínculo empregatício. Por isso, quando presentes, reforçam a caracterização do
vínculo empregatício, na medida em que para trabalhos de necessidade permanente (ou seja,
“habituais” ou “não eventuais”), a regra é a da contratação de empregados.
Conforme se depreende dos Contratos de Prestação de Serviços analisados, foram,
em todos os casos, confirmado o caráter não eventual do trabalho contratado conforme se
depreende pelos respectivos objetos contratuais, como por exemplo, no caso da contratação das
empresas G4 ENTRETENIMENTO e LLF Participações, a prestação de serviço de Fabio Luis Lula da
Silva, é a gestão operacional, administrativa e financeira da empresa, que são atividades básicas
para o funcionamento da GAMECORP, portanto, de caráter permanente.
Um outro exemplo, é o caso da contratação da empresa MIDSUMMER, a prestação
de serviço é de criação, desenvolvimento e produção de programas televisivos, também fazendo
parte das atividades permanentes da empesa GAMERCOP.
Assim, como em nos outros contratados a prestação de serviço é, também,
atividades permanentes da GAMECORP como a prestação de serviços por parte de LUCIANO
AMARAL de produção de programas televisivos musicais, a contratação da empresa MIFS, tendo
como interveniente MARCOS ADRIANO VEIGA SILVA, para a prestação de serviços de gestão
administrativa e financeira.
Isto posto, por serem os serviços prestados inerentes às atividades da GAMECORP,
são permanentemente necessários.
Quanto ao prazo de duração o mesmo está estipulado nas cláusulas contratuais,
devido a necessidade permanente da prestação de serviços em decorrência do próprio objetivo da
contratação, alguns contratos estão estipulados por tempo indeterminado e outros por um longo
prazo de duração e, ainda, com previsão de renovação, conforme consta nas claúsulas contratuais
abaixo elencadas:
Prestadora G4, claúsula 2.10:
2.10 prazo do presente contrato será indeterminado, com início na data de
assinatura do presente Contrato.

Prestadora LLF PARTICIPAÇÕES, cláusula 2.1:
Fl. 4081
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.399 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720177/2018-58
87
2.1 0 prazo do presente contrato será indeterminado, com início na data de
assinatura do presente Contrato.

Prestadora MIFS, cláusula 2.1 e 2.2:
2.1 0 prazo do presente contrato será indeterminado, iniciando-se na presente
data e com término previsto para 30/04/2010.
2.2 Após o término do prazo acima ajustado, não sendo o Contrato renovado
pelas partes mediante a celebração de Termo Aditivo ao presente Contrato, este
será automaticamente prorrogado por prazo indeterminado, podendo ser
rescindido por qualquer das partes, mediante comunicação por escrito à outra
parte com 30 (trinta) dias de antecedência.
Prestadora LINK, cláusula 2.1:
2.1 O prazo do presente contrato vigorará a partir de 1o de setembro de 2012 até
31 de agosto de 2015.
Renovado o contrato até 30 e novembro e 2.017.
Ressalte-se, ainda, as Notas Fiscais emitidas pelas empresas prestadoras de serviços
são sequênciais, o que identifica que a prestação de serviço é habitual e exclusiva para a empresa
GAMERCORP.
Desse modo, clara está a habitualidade (não-eventualidade), dos serviços
prestados.

Onerosidade.
A remuneração é certamente a menos controversa das especificidades
determinantes da relação de emprego, pois se trata de uma condição comum às relações
contratuais, em geral, sejam de emprego ou de mera contratação civil de serviços.
Destarte, não obstante a onerosidade ser uma condição indispensável à
caracterização da relação de emprego é incontestável, neste caso, que estaria também
necessariamente presente na prestação de serviços por Pessoas Júridicas através de contratos
civis de prestação de serviços (como consta que aqui formalmente se deram as contratações),
bem como a recomposição dos valores estipulados por índices de atualização de valores, inclusive
o índice IPCA.
Por seu turno, nos Recursos Voluntários, ao tratar dessa característica, não
apresenta qualquer argumento ou alegação para afastar a caracterização da prestação de serviço
de forma onerosa.
No entanto, na questão da onerosidade, temos um diferencial entre remuneração
paga por prestação de serviços e remuneração para a empregados com vínculo empregatício. Nos
contratos firmados entre a GAMECORP e as prestadoras de serviços, estão previstas verbas que
são devidas exclusivamente a segurados empregados, como por exemplo pagamento de férias e
13o salário.
Fl. 4082
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.399 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720177/2018-58
88
Na análise dos contratos de prestação de serviços foi constatado existirem claúsulas
que definem que após um período de 12 (doze) meses, a prestação de serviço pode ser suspensa
por um período e 30 (trinta) dias, sem prejuízo do pagamento da remuneração especificada, bem
como há pactuação explícita do pagamento de 13o salário, na proporção de 1/12 por mês
trabalhado, inclusive com previsão de pagamento em uma eventual rescisão contratual. Como
exemplo:
Prestadora G4 Entretenimento, cláusulas:
Previsão de férias:
2.3 Após cada período de 12 (doze) meses de vigência do Contrato, contados da
presente data, as partes poderão, em comum acordo, suspender a execução do
presente Contrato pelo prazo de 30 (trinta) dias, sem prejuízo do pagamento da
remuneração ajustada na Cláusula 3a, mediante a celebração de Termo de
Suspensão da Prestação de Serviços, no qual serão especificadas as datas de início
e término da referida suspensão.
Previsão de pagamento de 13o salário:
3.8 No mês de dezembro de cada ano-calendário, a GAMECORP pagará à
CONTRATADA uma remuneração extra, proporcional ao valor ajustado na
Cláusula 3.1, na razão de 1/12 (um doze avos) desse valor por mês de vigência do
Contrato no referido ano-calendário, com vencimento no dia 10 (dez) de
dezembro, mediante a entrega da competente Nota Fiscal com 10 (dez) dias de
antecedência das referidas datas de vencimento.

Prestadora LLF PARTICIPAÇÕES, cláusulas:
Previsão de férias:
2.3 Após cada período de 12 (doze) meses de vigência do Contrato, contados da
presente data, as partes poderão, em comum acordo, suspender a execução do
presente Contrato pelo prazo de 30 (trinta) dias, sem prejuízo do pagamento da
remuneração ajustada na Cláusula 3a, mediante a celebração de Termo de
Suspensão da Prestação de Serviços, no qual serão especificadas as datas de início
e término da referida suspensão.
Previsão de pagamento de 13o salário:
3.7 No mês de dezembro de cada ano-calendário, a GAMECORP pagará à
CONTRATADA uma remuneração extra, proporcional ao valor ajustado na
Cláusula 3.1, na razão de 1/12 (um doze avos) desse valor por mês de vigência do
Contrato no referido ano-calendário, com vencimento no dia 10 (dez) de
dezembro, mediante a entrega da competente Nota Fiscal com 10 (dez) dias de
antecedência das referidas datas de vencimento.
Prestadora MIFS, cláusulas:
Previsão de férias:
2.3 Após cada período de 12 (doze) meses de vigência do Contrato, contados da
presente data, as partes poderão, em comum acordo, suspender a execução do
presente Contrato pelo prazo de 30 (trinta) dias, sem prejuízo do pagamento da
Fl. 4083
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.399 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720177/2018-58
89
remuneração ajustada na Cláusula 3a, mediante a celebração de Termo de
Suspensão da Prestação de Serviços, no qual serão especificadas as datas de início
e término da referida suspensão.
Previsão de pagamento de 13o salário:
3.8 No mês de dezembro de cada ano-calendário, a GAMECORP pagará à
CONTRATADA uma remuneração extra, no valor ajustado na Cláusula 3.1, com
vencimento no dia 10 (dez) de dezembro, mediante a entrega das competentes
Notas Fiscais com 10 (dez) dias de antecedência das referidas datas de
vencimento.
A fiscalização, confirmou esses pagamentos de 13o Salário uma vez que, conforme
Nota Fiscal no 238, e-fls. 1015, constata-se que realmente a GAMECORP pagou remuneração
extra, no mês de dezembro de 2013, a LINK SOLUÇÕES, bem como no mês de dezembro de 2014,
conforme notas fiscais no 34 e 35, e-fls. 1083 e 1085 tendo, a fiscalização, no Relatório Fiscal, e-fls.
165, caracterizado como pagamento de décimo terceiro salário, visto que, “formalmente, se trata
da prestação de serviço por pessoa jurídica, o pagamento de remuneração é devido apenas se
houver a prestação de serviço, o que, evidentemente, não pode ter sido feito duas vezes no mesmo
mês 12/2013, ou após as extinções dos contratos em 12/2014. Ainda que se considere este
pagamento como sendo uma liberalidade da GAMECORP, como uma bonificação ou 13° salário,
trata-se de rubrica paga apenas a segurados empregados, não a pessoas jurídicas.”

Da mesma forma ocorre no caso das demais prestadoras de serviços onde,
minuciosamente, a autoridade fiscal discorre em seu relatório fiscal, a inexistência fática das
empresas, a sequência das notas fiscais emitidas, a análise dos contratos de prestação de serviços,
sendo toda a documentação acostada aos autos, onde se destaca:
Prestação de serviços conforme contrato acostado às fls. 2246 a 2262, firmado com
a NEWLINK, CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, onde constata-se nas cláusulas
impostas, a pessoalidade, subordinação, não eventualidade, onerosidade, nos serviços prestados,
bem como previsão de pagamentos efetuados exclusivamente a segurados empregados, como
bonificações (definidas no 2o e 3o aditivos do contrato) e comprovado o pagamento conforme
notas fiscais no 75 e 76, mencionado no item 3.4.18 do relatório fiscal, e pagamento de férias,
conforme Termo de Suspensão da Prestação de Serviços, acostados à e-fl. 2429, onde se declara,
de forma expressa, que são considerados como dias gozados e não prejudicando o recebimento da
remuneração contratada.

Prestação de serviços firmado com a LINKS APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI,
empresa que substituiu a NEWLINK, sendo mantidas todas as condições de contratação cujo
contrato foi acostado às fls. 1276 a 1289, também, constata-se nas claúsulas impostas 1.1 a 1.3,
2.1, 3.1, 4.1 a 4.4, a pessoalidade, subordinação, não eventualidade, onerosidade nos serviços
prestados, bem como a previsão de pagamento de verbas exclusivamente a segurados
empregados, como o décimo terceiro salário e bonificações, cláusulas 1.1 e 1.2, do 1o Termo
Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviços, e-fls. 1288.
Fl. 4084
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.399 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720177/2018-58
90

Prestação de serviços firmado com LUCIANO AMARAL PRODUÇÕES, contrato
acostado às fls.1686 a 1722, da mesma forma constam cláusulas 1.1. 1.2, 1.3, 1.5, 1.6, 2.4, 2.5, 5.1,
5.2, 5.3, 5.4, 6.1, bem como a previsão de pagamento de verbas exclusivamente a segurados
empregados, como o décimo terceiro salário, cláusula 6.8 e inclusive devido proporcionalmente
1/12 sobre o valor integral a remuneração extra, cláusula 6.8.1, previsão de férias, claúsula 7.4.
A fiscalização, constatou, ainda, que há pagamentos efetuados diretamente na
conta da pessoa física LUCIANO AMARAL, sócio da prestadora de serviços, conforme nota fiscal no
91, e-fls. 1750, TED – Bradesco, e-fls. 1752. No relatório fiscal, e-fls. 226, consta outras despesas
pagas diretamente à pessoa fisica a título de reembolso de despesas efetuadas para a realização
de trabalho de interesse da GAMECORP, e-fls. 1819 a 1842, apesar de não ter incidência de
contribuições previdências, demonstram que se trata de serviço prestado por empregado da
GAMECORP e não da pessoa jurídica alegada.
Consta, ainda nas faturas pagas à pessoa jurídica LUCIANO AMARAL PRODUÇÕES
LTDA, descontos efetuados a título de assistência médica prestados a mesma, e-fls. 1685, e
correspondência dando conta que trata-se de convênio de assistência a pessoa física Luciano
Amaral, e-fls.1723 a 1725. Nos esclarecimentos da empresa, (arquivo RESP TIF 01 LUCIANO, página
02, item III b, em anexo), Luciano amaral informa expressamente que ele era o beneficiário do
plano de saúde subsidiado pela GAMECORP, o que comprova que se trata de benefício na forma
de utilidades à pessoa física mencionada, dissimulada através da contratação da pessoa jurídica
LUCIANO AMARAL PRODUÇÕES.
Quanto a prestação de serviços contratados com a MIDSUMMER MADNESS
PRODUÇÕES AUDIOVISUAIS, além do histórico relatado pela auditoria fiscal e demonstrado nos
autos, inclusive que a MIDSUMMER, não possuía empregados em todo o período de 2013 a 2015,
consta contrato acostado às e-fls. 1855 a 1889, tendo como interveniente anuente, Rodrigo de
Souza Lariu, que comprovam a pessoalidade e subordinação, não eventualidade, onerosidade nos
serviços prestados, bem como a previsão de pagamento de verbas exclusivamente a segurados
empregados, o décimo terceiro salário e férias de acordo o estipulado nas cláusulas contratuais
analisadas.
Assim, constatada as circunstância descritas no Relatório Fiscal, itens 3.1 a 3.7,
restou evidente a existência dos requisitos necessários ao reconhecimento do vínculo
empregatício, isto é, a prestação de serviços por pessoas físicas (pessoalidade), a não
eventualidade pela continuidade desta prestação de serviços, a onerosidade e a subordinação,
conforme descrito no Relatório Fiscal.
Desse modo, correta a decisão de piso em manter o crédito tributário apurado, não
merecendo reparos.
III.6. MULTA QUALIFICADA de 150%
Neste ponto, a alegação dos Recorrentes é no sentido de que a exigência de
penalidade pecuniária no importe correspondente a 150% (Cento e cinquenta por cento) do valor
Fl. 4085
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.399 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720177/2018-58
91
da tributação lançada, por afrontar a um de seus direitos constitucionais mais preciosos, que é o
direito de propriedade.
Citam decisões proferidos pelo Supremo Tribunal Federal - STF que têm eficácia
contra todos e efeitos vinculantes em relação aos órgãos do Poder Judiciário e à Administração
Pública Federal, Estadual e Municipal, sendo que o STF, em mais de uma oportunidade e em sede
de Controle Concentrado de Constitucionalidade, já entendeu que punições acima de 100% (cem
por cento) do tributo exigido são inconstitucionais por clara afronta ao direito de propriedade e à
vedação à confiscatoriedade. Requer que a multa de 150% do tributo exigido seja determinada a
aplicação de parâmetros justos e razoáveis.
Defendem, ainda, que demonstrada a regularidade das operações e comprovada a
inocorrência de qualquer conduta subsumível a qualquer comportamento a que se refere o
parágrafo primeiro do artigo 44, da Lei no 9.430, de 1996, requer que seja reconhecida a ausência
de prática de qualquer dos comportamentos autorizadores da majoração da penalidade.
Parcial razão assiste aos Recorrentes.
Sobre a aplicação da multa qualificada, consta do Relatório Fiscal, itens 3.8.11 a
3.8.19, que em todas as situações identificadas durante a fiscalização, foi constatada a intenção
reiterada do sujeito passivo, em conluio com as prestadoras de serviços contratadas, em
dissimular a ocorrência dos fatos geradores de contribuições previdenciárias, com o objetivo de
deixar de pagar as contribuições previdenciárias devidas, por meio de planejamento tributário
abusivo com a prática dolosa de dissimulação do pagamento de remuneração a empregados como
se fossem pessoas jurídicas.
O dolo ficou caracterizado na voluntariedade dos envolvidos e na complexidade da
dinâmica na execução dos atos, como a elaboração dos contratos dissimulados, a emissão de
Notas Fiscais, a contabilização dos fatos e as justificativas apresentadas ao longo de todo
procedimento fiscal. Praticaram os atos de forma consciente, em conluio, simulando operações
diferentes das que de fato ocorreram.
Dessa forma evidencia-se a omissão dolosa praticada pelo sujeito passivo em
conluio com seus empregados, caracterizada pela prática reiterada da mesma infração, ao longo
de anos, com evidente intenção de suprimir ou reduzir tributo, ou contribuição social, mediante
omissão de informações de remuneração paga a empregados (art. 71, 72 e 73, da Lei no 46.502, de
1964).
Em vista disso, foi aplicada a multa qualificada de 150% (cento e cinquenta por
cento) prevista no art. 44, inciso I, e seu parágrafo 1o da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996,
na redação dada pela Lei no 11.488, de 15 de junho de 2007 que assim dispõe:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
Fl. 4086
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.399 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720177/2018-58
92
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto
ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração e nos de declaração inexata;
[...]
§ 1.o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será
duplicado nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei n.o 4.502, de 30 de
novembro de 1964, independentemente de outras penalidades administrativas ou
criminais cabíveis.
Lei no 4.502, de 1964:
Art. 71. Sonegação é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar,
total ou parcialmente, o conhecimento por parte da autoridade fazendária:
I - da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, sua natureza ou
circunstâncias materiais;
II - das condições pessoais de contribuinte, suscetíveis de afetar a obrigação
tributária principal ou o crédito tributário correspondente.
Art. 72. Fraude é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar,
total ou parcialmente, a ocorrência do fato gerador da obrigação tributária
principal, ou a excluir ou modificar as suas características essenciais, de modo a
reduzir o montante do imposto devido, ou a evitar ou diferir o seu pagamento.
Art. 73. Conluio é o ajuste doloso entre duas ou mais pessoas naturais ou
jurídicas, visando qualquer dos efeitos referidos nos arts. 71 e 72.
Desta forma a motivação para a aplicação da multa, está nos vários fatos narrados
pela auditoria fiscal que demonstrou que a empresa GAMECORP, se beneficiou desse
planejamento tributário abusivo, comprovados por documentos, contratos, Notas Fiscais, pela
escrita contábil e realidade fática, pela dimensão funcional e o modo de execução do objeto dos
contratos para se firmar a ocorrência de prestação de serviços por meio de interposta pessoa
jurídica. Ademais, embora seja um instrumento aparentemente válido, também se presta a um
uso abusivo, ocultando, de fato, a relação material empregatícia, situação diversa daquelas
previstas no estatuto social da empresa.
Como visto, a constatação da conduta intencional dolosa do contribuinte com o
objetivo de diminuir o recolhimento de contribuições previdenciárias devidas, autoriza a aplicação
da multa de ofício qualificada.
Contudo, devido a alteração legislativa, cabe ajuste no valor da multa qualificada.
O art. 44 da Lei n. 9.430/96 foi alterado pelo art. 8o da Lei n. 14.689/2023,
passando a ter a seguinte redação:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
Fl. 4087
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.399 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720177/2018-58
93
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto
ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração e nos de declaração inexata;
[...]
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será
majorado nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de
novembro de 1964, independentemente de outras penalidades administrativas ou
criminais cabíveis, e passará a ser de:
VI – 100% (cem por cento) sobre a totalidade ou a diferença de imposto ou de
contribuição objeto do lançamento de ofício;
VII – 150% (cento e cinquenta por cento) sobre a totalidade ou a diferença de
imposto ou de contribuição objeto do lançamento de ofício, nos casos em que
verificada a reincidência do sujeito passivo. (Incluído pela Lei no 14.689, de 2023)
§ 1o-A. Verifica-se a reincidência prevista no inciso VII do § 1o deste artigo
quando, no prazo de 2 (dois) anos, contado do ato de lançamento em que tiver
sido imputada a ação ou omissão tipificada nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502,
de 30 de novembro de 1964, ficar comprovado que o sujeito passivo incorreu
novamente em qualquer uma dessas ações ou omissões.
Desse modo, a multa qualificada, nos termos do art. 71 a 73, da Lei no 4.502, de
1964, foi reduzida de 150% para 100%, nos casos de não verificada a reincidência do sujeito
passivo.
Nos termos do art. 106, II, “C”, do CTN, a lei nova aplica-se a ato ou fato pretérito,
no caso de ato não definitivamente julgado, quando lhe comine penalidade menos severa que a
prevista na lei vigente à época da prática da infração.
Portanto, deve-se aplicar a retroação disposta na Lei no 9.430, de 1996, art. 44, §
1o, VI, reduzindo o percentual da multa qualificada, aplicada ao sujeito passivo, para 100% (cem
por cento).
INTIMAÇÃO DIRECIONADA AOS ADVOGADOS
Insistem os Recorrentes, no pedido, já refutado no acórdão recorrido, de que as
intimações sejam encaminhadas, também, para o endereço dos patronos que firmam os Recursos
Voluntários.
Contudo, o pedido em questão deve ser negado, eis que também é objeto de
súmula vinculante, na forma da Portaria MF no 129/2018:
Súmula CARF no 110
Aprovada pelo Pleno em 03/09/2018
Fl. 4088
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.399 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720177/2018-58
94
No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço de
advogado do sujeito passivo. (Vinculante, conforme Portaria ME no 129 de
01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
Acórdãos Precedentes:
1402-001.411, de 10/07/2013; 2401-003.400, de 19/02/2014; 2402-006.114, de
04/04/2018; 3302-004.864, de 25/10/2017; 3403-002.901, de 23/04/2014; 9101-
003.049, de 10/08/2017.
Assim, indefere-se o pedido dos Recorrentes.
PRODUÇÃO DE PROVAS - DESIGNAÇÃO DE SESSÃO NÃO VIRTUAL PARA
SUSTENÇÃO ORAL
Requerem, os Recorrentes, o direito de provar seu direito por todos os meios de
provas admitidos pelo ordenamento jurídico, inclusive requerendo, a juntada de documentos e a
designação de sessão não virtual, a fim, de que possam sustentar oralmente suas razões.
Relativamente ao pedido de produção de provas, insta considerar que o momento
oportuno para sua apresentação é por ocasião da impugnação, sob pena dos argumentos de
defesa tornarem-se meras alegações, ocorrendo preclusão, conforme disposto no art. 15 e 16, do
Decreto no 70.235, e 1972:
Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os documentos em
que se fundamentar, será apresentada ao órgão preparador no prazo de trinta
dias, contados da data em que for feita a intimação da exigência.
Art. 16. A impugnação mencionará:
[...]
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito
de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que:
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por
motivo de força maior;
b) refira-se a fato ou a direito superveniente; c) destine-se a contrapor fatos ou
razões posteriormente trazidas aos autos.

Assim, não cabe à Autoridade Julgadora deferir a produção de prova documental,
pois a mesma deve ser apresentada com a impugnação, a menos que ocorra uma das hipóteses de
exceção previstas no art. 16 do referido decreto, o que não se vislumbrou no presente caso.

Ademais, os elementos presentes no processo são suficientes à formação da
convicção do julgador.
Quanto ao pedido de designação de sessão não virtual, a fim, de que possam
sustentar oralmente suas razões, não compete a este colegiado a decisão.
Fl. 4089
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.399 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720177/2018-58
95
De acordo com o Regimento Interno do CARF - RICARF, aprovado pela Portaria MF
no 1.634, de 2023, art. 104, as partes poderão apresentar requerimento para exclusão da reunião
assíncrona (virtual), nos casos de controvérsia jurídica relevante e disseminada, nos termos do art.
3o do art. 16, da Lei no 13.988, de 2020, ou elevada complexidade de análise de provas, sendo que
o pedido formulado será decidido pelo Presidente da Turma.
Quanto a sustentação oral, no caso de sessões, síncronas, presenciais ou híbridas, o
patrono poderá requerer ao Presidente da Turma, desde que previamente ao início do
julgamento, conforme Portaria CARF no 08, de 2024, alterada pela Portaria CARF MF no 416, de 04
de janeiro de 2024, que regulamenta a realização de reuniões e sessões de julgamento e dá outras
providencias.
A sustentação oral para a reunião assíncrona será apresentada em até cinco dias
após a publicação da pauta, por meio do encaminhamento de arquivo de áudio ou de áudio e
vídeo, limitado a quinze minutos de duração, nos termos do art. 103 do RICARF.
CONCLUSÃO
Com base no exposto, voto no sentido de conhecer os Recursos Voluntários, rejeitar
as preliminares e, no mérito, dar-lhe provimento parcial para reduzir a multa qualificada para o
percentual de 100% (cem por cento), nos termos da Lei no 14.689, de 2023.

Assinado Digitalmente
Carmelina Calabrese

Fl. 4090
DF CARF MF
Original